Tribunal: TJMT
Processo: 0000195-43.2019.8.11.0064
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000195-43.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED - CPF: 034.158.261-12 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONAS PIMENTEL BARBOSA NETO - CPF: 704.214.391-49 (ASSISTENTE), ALDERICO DE SOUZA LOURENCO - CPF: 023.436.911-69 (ASSISTENTE), ALANA TRICHES BERTOL - CPF: 706.954.581-91 (ASSISTENTE), FABRICIO DE SOUZA BARROS - CPF: 045.709.531-82 (ASSISTENTE), FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA COSTA - CPF: 709.264.171-34 (ASSISTENTE), GABRIEL VIEIRA MARTINS SILVA (ASSISTENTE), DILMAR PEREIRA MONTALVÃO (ASSISTENTE), WEBERTON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 014.485.761-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO BATISTA DE JESUS - CPF: 798.794.891-87 (VÍTIMA), OLAVO HAMILTON AYRES FREIRE DE ANDRADE - CPF: 025.120.494-42 (ADVOGADO), MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - CPF: 053.722.909-43 (ADVOGADO), NATHALIA POETA DOS SANTOS - CPF: 041.115.579-29 (ADVOGADO), MICHEL SALIBA OLIVEIRA - CPF: 646.392.239-00 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal processual penal. Apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Alegações de nulidade processual. Júri híbrido. Interrogatório por videoconferência. Argumento de autoridade. Menção ao silêncio do réu. Parcialidade do júri. Nulidade. Não configuração. Veredicto do júri em conformidade com a prova dos autos. Dosimetria. Parcial manutenção. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri de Rondonópolis/MT que condenou o acusado a 21 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14). A defesa pleiteia anulação da sessão plenária realizada pelo método híbrido, sem a presença física do réu, e, ainda, pela reprodução audiovisual de depoimento de testemunhas ouvidas apenas na fase de Instrução Maior, bem como, por utilização de argumento de autoridade, menção pejorativa ao silêncio do réu, violação ao princípio do juiz natural e da imparcialidade do júri, manifesta contrariedade do veredicto condenatório à prova dos autos, redução da pena, consideração da detração para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, e concessão do direito de acesso às instâncias superiores em liberdade.

Ii
. Questão em discussão

2. Há diversas questões em discussão: (i) definir se a realização do júri em modalidade híbrida, com interrogatório por videoconferência, viola a plenitude de defesa; (
ii
) estabelecer se é lícita a reprodução de depoimentos colhidos apenas na fase de Instrução Maior; (
iii
) definir se a participação do réu com uniforme prisional em videoconferência equivale ao uso de algemas; (
iv
) verificar se houve nulidade pelo uso de argumento de autoridade e pela menção pejorativa ao silêncio do acusado; (v) determinar se é cabível a anulação do júri por suposta quebra da imparcialidade dos jurados; (vi) verificar se o veredicto condenatório foi exarado em manifesta contrariedade às provas produzidas nos autos; (
vii
) analisar se a dosimetria da pena deve ser reformada; (
viii
) verificar a possibilidade de utilizar a detração penal para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena; (
ix
) conceder ao apelante o direito de responder aos ulteriores recursos perante as instâncias superiores em liberdade.

Iii
. Razões de decidir

3. A realização de sessão plenária híbrida, com interrogatório por videoconferência, encontra respaldo no art. 185, § 2o, do CPP e na Resolução CNJ n. 354/2020, sendo admitida em razão da periculosidade do réu, risco de fuga e altos custos de recambiamento, não se verificando prejuízo concreto à defesa.

4. No caso, a sessão plenária realizada pelo método híbrido, sem a presença física do réu, já havia sido analisada e decidida no
habeas corpus
n. 1009961-62.2023.8.11.0000, desta mesma c. 3a Câmara Criminal, em escopo abrangente,
de modo que a reabertura da discussão sobre o mesmo tema c
aracteriza ofensa ao instituto da segurança jurídica e da
preclusão
pro

judicato
, instituto de direito processual disciplinado nos
arts
. 505 e 507 do CPC,
que
impede a reiteração
de questões já decididas anteriormente,
principalmente à guisa da ausência de novos contornos processuais posteriores
a infirmem ou demonstrem a ilegalidade
da medida adotada.
Portanto, nesse cenário, não se conhece da alegada nulidade.

5. A alegação
nulidade processual decorrente da
equiparação da participação do réu, por videoconferência, custodiado em presídio federal, trajando uniforme prisional e na companhia de agentes penitenciários federais, ao uso indevido de algemas durante a sessão plenária
, trazida apenas na apelação criminal, devem ser arguidas no momento de sua ocorrência em plenário, sob pena de preclusão temporal, nos termos do art. 51, VIII, do CPP, máxime quando não se verifica o respectivo prejuízo ao réu, como no caso em apreço
.

Portanto, nesse cenário, também não se conhece da alegada nulidade.

6. Embora as disposições do art. 478 do CPP admitam interpretação analógica, a nulidade processual por argumento de autoridade só se caracteriza quando a situação base, correlata àquelas previstas no tipo processual penal, influenciar de forma indevida ou falaciosa o ânimo dos jurados, direcionando que o réu é culpado.

7. A simples referência acerca de relacionamento pessoal do Promotor de Justiça com pessoa não investigada não caracteriza argumento de autoridade e nem constitui circunstância capaz de anular a condenação sob o fundamento da utilização de argumento de autoridade pela acusação [art. 478, I, c/c art. 564, inciso IV, ambos do CPP].

8. A mera referência ao silêncio parcial do acusado, feita pela acusação antes do início do ato de interrogatório em plenário, sem que tenha sido acolhida pelo juiz, e sem a devida exploração do tema nos debates, não enseja a nulidade do art. 478, II, do CPP, por não causar prejuízo à defesa.

9. Considerando que a parcialidade dos jurados em razão do clamor social provocado pelo crime já havia sido debatida e repelida nos autos de pedido de desaforamento n. 1011482-42.2023.8.11.0000, julgado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, não se admite a reabertura da discussão dessas mesmas questões de fato em sede de apelação criminal, sob pena de
ofensa ao instituto da
segurança jurídica e da
preclusão
pro

judicato
,

10. A simples repostagem de matéria televisiva relacionada ao crime,
sem qualquer comentário adicional,
muito antes da sessão do
júri
,
não autoriza estabelecer qualquer tendência de parcialidade do jurado, máxime quando não é possível confirmar a identidade do proprietário da conta de rede social no qual se originou a reprodução da notícia.

11. Além disso, a defesa deveria arguir a suspeição e consequente recusa do jurado tão logo haja ocorrido o seu respectivo sorteio para integrar o Conselho de Sentença, sob pena de incorrer em preclusão temporal, nos termos do art. 571, V, c/c art. 572, I, ambos do CPP.

12. Confirmado o exercício de uma opção interpretativa legítima do conjunto probatório pelos jurados, dentre as teses expostas por acusação e defesa, e não de veredicto arbitrário ou absolutamente divorciado das provas apresentadas, não se concebe a anulação do júri por força do art. 593, III, alínea “d”, do CPP.

13. A atitude covarde, de atingir a vítima de inopino, por meio de disparo de arma e fogo, em momento em que ela não esperava, justifica a qualificadora da surpresa [art. 121, § 2o, IV, do CP], elemento distintivo da desproporcionalidade decorrente do crime perpetrado com emprego de arma de fogo, que se ampara em outro fundamento concreto, extraído à luz das evidências dos autos, e que denota um acentuado teor de desprezo à vida da vítima [culpabilidade], pela maior facilidade encontrada pelo autor para a execução do delito, não caracterizando, pois, na hipótese,
bis in idem
a ser reconhecido.

14. A considerar que a conduta social se refere à atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança, até a data dos fatos, não se admite que fatos posteriores permitam a consideração pejorativa dessa referida circunstância judicial na dosimetria da pena.

15. O decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito, perpetrado em local com considerável número de pessoas próximas ao disparo letal, revela a gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, justificando a modulação desfavorável das circunstâncias do crime.

16.
A jurisprudência do STJ tem reconhecido
, com base na prova oral, que o abalo psicológico provocado a terceiros, decorrente do fato de terem presenciado crime de homicídio, justifica a elevação da pena-base por conta das agravadas consequências extrapenais deixadas pelo fato criminoso
.

17. O critério para individualização da reprimenda-base pode se dar pelo aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou, ainda, pela fração de 1/6 calculada sobre a pena mínima.

18. No caso em apreço, a incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena média ante a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, pretendido pela defesa, resultaria na aplicação de situação mais gravosa ao réu, que foi beneficiado pelo cálculo de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o crime de homicídio.

19. É inviável a
utilização de
tertium
genus
, diverso dos dois sistemas reconhecidos na jurisprudência moderna para a modulação da pena-base
, correspondente ao acréscimo de 1/
8 sobre o mínimo legal.

20. Embora seja admitida a migração de uma das qualificadoras do homicídio
biqualificado
para a segunda fase da dosimetria da pena, não pode uma mesma circunstância – recurso que dificultou a defesa da vítima – ser considerada como qualificadora [art. 121, § 2o, IV, do CP] e, concomitantemente, como agravante genérica [art. 61, II, “c”, do CP], sob pena de
bis in idem
.

21. A utilização efetiva de uma arma de fogo portada ilegalmente para cometer um homicídio não pode constituir culpabilidade negativa do delito do artigo 14 da Lei do Desarmamento se o réu também foi condenado pelo crime mais grave, incorrendo-se em
bis in idem.

22. Percorrido lapso de tempo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, é de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal da pena de dois anos de reclusão, imposta em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo imputado agente que na época dos fatos contava com apenas 18 anos de idade completos,
ex
vi
do art. 107, IV, c/c 109, V, 110 e parágrafo 1o, 115 e 119, todos do CP.

23. O
regime inicial de cumprimento de pena
de que trata o
art. 33
, § 2o. “a”, do CP, será, obrigatoriamente, o fechado, se
o condenado
receber
pena superior a 08 (oito) anos,
considerada a detração do tempo de prisão provisória de que trata o art. 387, § 2o, do CPP, incluindo o cumprimento de medida cautelar de recolhimento noturno domiciliar, nos termos do Tema 1155/STJ.

24. Verificada a prevalência dos motivos ensejadores da prisão preventiva, ante o acentuado risco à ordem pública pelos registros criminais posteriores, bem como, pela alta probabilidade de fuga, não se concebe ao apenado que permaneceu preso por toda a instrução Menor, aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade.

Iv
. Dispositivo e tese

25. Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão, parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. A realização de sessão plenária do júri na forma híbrida, com interrogatório por videoconferência, é válida quando justificada em risco à segurança pública, custos de recambiamento e periculosidade do réu, desde que assegurados contraditório e ampla defesa.

2. Incide na preclusão consumativa que obsta o conhecimento da arguição de nulidades analisas e repelidas em instrumentos processuais anteriores.

3. A exibição do réu por videoconferência não se equipara ao uso de algemas, se ausente demonstração de prejuízo.

4. A nulidade do júri exige prova concreta de parcialidade ou risco à segurança, não bastando alegações genéricas de comoção social.

5. A decisão do júri só pode ser anulada por contrariedade à prova dos autos quando manifestamente divorciada do acervo probatório, hipótese não configurada.

6. A pena majorada por conta de elementos de prova inidôneos ou caracterizadores de
bis in idem
deve ser reformada.

7. A prisão cautelar deve ser mantida quando se mantém
incólumes
os motivos de sua decretação, especialmente quando o réu aguardou preso o desfecho de toda a instrução processual.

8. A determinação do regime de cumprimento de pena deve levar em conta o tempo de prisão provisória e eventual medida cautelar de monitoramento eletrônico.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, LXXVIII; CPP,
arts
. 3o, 185, § 2o, 478, 563, 571, 593, III, “d”, 427; CPC,
arts
. 505 e 507; Lei n. 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 80.358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 22.03.2017; STJ, RHC no 83.318/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 01.08.2017; STJ, HC no 445.864/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 07.06.2018; STJ, HC no 439.740/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05.04.2018; TJMT, HC no 1009961-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto na forma do art. 593, inciso
I
II,
“a”, “c” e “d”,
do CPP, por
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed
, qualificado,
contra
o veredicto do Júri Popular da comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação penal n. 0000195-43.2019.8.11.0064, do Juízo da 1a Vara Criminal da mesma comarca, julgou
procedente a denúncia
e o
condenou
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
21 anos e 06 meses de reclusão,
a serem descontados em regime inicial fechado,
e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo
,
em virtude
da acusação da prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10.826/2003],
cuja condenação
pretende ver anulad
a
ou reformad
a
.

Nas razões de apelação, firmadas no ID
272711388
,
o
apelante busca
a
anulação da sessão do júri popular realizada sob a forma híbrida, sem a presença física do réu, custodiado em presídio federal
de outra unidade da federação
, apresentando-se
com uniforme de presidiário,
comprometendo, assim,
a plenitude de defesa e se equipararia ao uso de algemas
.

Suscita, ainda, a
nulidade da reprodução audiovisual de depoimento de testemunhas ouvidas
em Juízo
, devidamente impugnada durante a sessão do júri popular, já que suas oitivas sequer foram requeridas pelo órgão da acusação e a defesa sequer pôde formular perguntas, violando o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio da unidade da prova.

Suscita, além disso, a
utilização de argumento de autoridade pela acusação
, nos termos do art. 478, I,
c/c art. 564, IV, ambos
do CPP, ao mencionar que conheceria pessoalmente uma pessoa que poderia ser o verdadeiro autor do delito e que não foi investigada, dizendo que se tratava de amigo próximo e
pessoa dedicada ao trabalho, no intuito de
descredibilizar
a tese da defesa
, de modo que a opinião pessoal da acusação caracteriza tal causa de nulidade processual.

Prossegue enfocando a
nulidade da menção do direito ao sil
e
ncio de forma pejorativa pela douta acusação
, violando, assim, as disposições do art. 478, inciso II, do CPP, na medida em que induz os jurados a uma formação da imagem de culpado do apelante.

Invoca, em seguida,
a nulidade do julgamento por violação
ao princípio do juiz natural e da imparcialidade do júri
, nos termos do art. 427 do CPP, com o consequente desaforamento do feito para outra comarca, com base em novas provas que vieram aos autos após a realização da sessão plenária, orientada na comoção e no clamor social que o fato delituoso causou na sociedade local.

Persegue, no mérito, a anulação do júri por manifesta contrariedade do veredicto à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, amparando-se na fragilidade do conjunto probatório formado para a condenação.

Em seguida,
formula
pedido de redução da pena aplicada, salientando a inidoneidade dos vetores utilizados para a majoração da pena-base, bem como, subsidiariamente, da fração eleita para o recrudescimento da pena, os quais devem ser reformados para o fim de obter uma pena final menor.

Por último, pugna pela
consideração da detração para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, e concessão do direito de acesso às instâncias superiores em liberdade.

Em contrarrazões
[ID
276890875
]
, o
órgão
do

Ministério Público
repele as aduções defensivas, pugnando pelo
desprovimento
do recurso, entendimento esse reafirmado pelo eminente Procurador de Justiça
parecerista
, ID
285354892
.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

O apelante
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed
, qualificado, foi denunciado, processado e condenado pelo Júri Popular da comarca de Rondonópolis/MT,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
21 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado
,
ante a acusação da prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], em concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], porque,
no dia 18 de novembro de 2018, por volta das 03h, no interior do
Posto Shopping III
,
localizado na A
venida Lions Internacional, esquina com a Rua José Barriga,
b
airro Vila Aurora,
no município e comarca de
Rondonópolis, o denunciado, por motivação
torpe
e mediante recurso que dificultou a defesa
da vítima
, com consciência e vontade,
efetuou
disparo de arma de fogo
que
matou
Fábio Batista de Jesus
.

Narra ainda que, na mesma data, em horário não preciso, no interior do
Posto Shopping III
e em outros lugares, nesta cidade, o denunciado portou e transportou arma de fogo,
no caso,
uma pistola
9mm
, não apreendida e, por isso, não identificada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inconformada, a defesa postula a nulidade do julgamento perante o Tribunal do Júri, ante
o
uso de vestimentas comuns pelo réu durante interrogatório
e
julgamento em Sessão Plenária híbrida
,
reprodução da oitiva das testemunhas de acusação ouvidas na Instrução Maior
;
uso de argumento de autoridade
, nos moldes do art. 478, inc. I, do CPP, pela fala do Representante

do Ministério Público, ao criticar a ausência do arrolamento de José
Mikael
Maluf como

testemunha da defesa
, bem como
ante a
menção do direito ao silencio de forma pejorativa pela douta acusação
, as quais
,
analiso
em precedência ao reclamo de anulação do júri por manifesta contrariedade da condenação à prova dos autos, e respectivo pedido de redução da pena aplicada.

i
. Da nulidade do julgamento realizado sob a forma híbrida
.

A pretensão anulatória foi formalizada durante o julgamento em plenário, constando da respectiva ata
da sessão de julgamento, anexa ao ID 265215752, assim compreendida:

Inicialmente, a defesa deseja apresentar impugnação quanto à realização do plenário na modalidade híbrida, ou seja,
todos
presentes com exceção do acusado, o qual não foi possibilidade a presença física em seu julgamento no dia de hoje, participando tão somente por meio de videoconferência.

A defesa entende que há prejuízo concreto diante da impossibilidade de comunicação do cliente/advogado, pois necessário que seja garantido o acesso ao réu durante os debates em plenário. No presente caso, quando dos debates em plenário, a defesa não poderá consultar o cliente em tempo real, sem interromper os trabalhos, o que certamente ainda que permitido o contato por meio de videoconferência, defesa terá que interromper a sessão, conversar com o réu em outra sala, fato que inclusive demandará tempo, que neste momento é impossível calcular. Contudo, certo é que influenciará e atrapalhará a defesa durante os debates, o que ao nosso entendimento inviabilizaria o exercício pleno de defesa.

Desde já, entende-se que a necessidade de garantir canais de comunicação reservados para consulta instantânea do réu é medida necessária, visando garantir a paridade de armas, contraditório e ampla defesa, conforme dispõe o art. 185, IV, parágrafo 5 do CPP. Ainda, leva-se em consideração que mesmo que possibilitado o contrato com o réu por meio virtual, levando em consideração a explanação da defesa aos jurados, o advogado teria que solicitar a interrupção de sua fala, bem como os jurados terão que aguardar até que seja realizado o referido contato, fato que ao nosso entendimento contribuirá para que os jurados fiquem dispersos, percam noção de tempo e inclusive de análise de provas, fatos esses que comprovam o cerceamento de defesa.

Por fim, destaca-se que nos termos do
art

5
, LXXXVII da CF, registramos a importância e a necessidade de aplicação e respeito aos tratados internacionais que o nosso País assinou e ratificou especialmente art. 8°, "d", pacto de São José Costa
Ric
.

Excelência, diante de todos os prejuízos defensivos aqui explanados, bem como diante do entendimento da disparidade de armas e afronta ao
principio
do contraditório e da
ampla defesa, requer que o Juízo conheça do pleito defensivo e não realize sessão plenária na presente data, determinando a sua realização em data futura e com a presença física do acusado, respeitando com isso o total acesso à justiça, plenitude de defesa, principalmente respeito ao contraditório, tratados internacionais Constituição da República, que garante a todo acusado processado em Estado Brasileiro defesa plena, fato que não vem ocorrendo no presente ato diante dos
todos
prejuízos ora relatados. É o requerimento.
[ata de julgamento, p. 4/5].

Cuida-se, pois, de evento contemporâneo ao julgamento em plenário, posterior à pronúncia, e que foi suscitado em tempo e modo devidos, na forma do art. 571, VIII, do CPP, que estabelece:

Art. 571. As nulidades deverão ser
arg
u
idas
:

[...]

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Todavia, de acordo com a diligente e atenta Promotora de Justiça subscritora das contrarrazões recursais, esse mesmo tema foi
discutido e dirimido anteriormente,
nos autos de
Habeas Corpus
n. 1009961-62.2023.8.11.0000
, julgado na sessão do dia 12 de julho de 2023, sob o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
INTERROGATÓRIO DO PACIENTE EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO ATO DE FORMA PRESENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR
– DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE

HABEAS CORPUS DENEGADA.

Apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência,
a decisão que decidiu pela realização do interrogatório do paciente na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto
.

Nesse ponto, não se pode olvidar que
a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por culpa exclusiva do próprio paciente, que estava cumprindo medidas cautelares na
comarca de origem, mas mesmo assim se evadiu do distrito da culpa, permaneceu foragido por cerca de
1
(um) ano e 6 (seis) meses e foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 km do juízo processante, o que torna extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do favorecido à sessão do Tribunal do Júri, devido aos altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao
recambiamento
interestadual de pessoa presa, incluindo-se passagens aéreas e diárias de agentes destacados para a escolta, ainda mais no caso do paciente, que atualmente reponde a ações penais em quatro estados da Federação, não sendo viável que seja realizado o seu deslocamento por todo o país toda vez que for participar das audiências desses processos
.

Ademais,
a autoridade judicial de primeiro grau se reportou à periculosidade do paciente, que além responder ao processo que é objeto deste habeas corpus, foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e responde a outras duas ações penais nas comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Ponta Porã/MS pela suposta prática de crimes contra a vida
.

Por conseguinte, a existência de
indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade, reforça o receio de que, pelo menos em tese, possa ocorrer a sua fuga ou a tentativa de seu resgate
.

Além do mais, infere-se que
o magistrado envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e o paciente; bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento do alardeado cerceamento de defesa decorrente da realização do interrogatório por videoconferência
.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de habeas corpus denegada.
[TJMT, HC 1009961-62.2023.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, relator Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 12/7/2023,
DJe
14/7/2023].

O escopo da referida ação mandamental era, assim como no presente apelo, assegurar o direito de participação presencial do apelante
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed
na sessão plenária do Júri Popular que estava designada, inicialmente, para acontecer
de forma híbrida, com a presença apenas virtual do réu, na data de 25 de maio de 2023.

Contudo, como visto alhures, o pedido foi negado, chancelando, vias transversas, a validade do júri popular realizado pela forma híbrida.

Para tanto, o eminente relator estabeleceu os seguintes fundamentos:

Acerca da matéria, não se pode negar que o direito de presença do acusado nas audiências de instrução criminal e nas sessões plenárias do Tribunal do Júri

é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, que visa dar concretude à autodefesa, pois permite participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado
, se for
o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.

No entanto, o referido direito não é absoluto, podendo ser mitigado nas hipóteses previstas no art. 185, § 2o, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será
qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado
.

[...]

§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão
, possa
fugir durante o deslocamento;

II -
viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV -
responder
à gravíssima questão de ordem pública.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020, estabeleceu a possibilidade da realização da audiência de maneira
telepresencial
, nas seguintes situações:

Art. 3o As audiências só poderão ser realizadas na forma
telepresencial
a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1o, bem como nos incisos I a IV do § 2o do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo
presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

§ 1o O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências
telepresenciais
, nas seguintes hipóteses: (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

I –
urgência
; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

II –
substituição ou designação
de magistrado com sede funcional diversa; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

III – mutirão ou projeto específico; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

IV –
conciliação ou mediação
no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (
Cejusc
); (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

V –
indisponibilidade
temporária do foro, calamidade pública ou força maior. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

No caso em debate, o juízo de primeiro grau determinou a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na modalidade híbrida, com o interrogatório do paciente e de algumas testemunhas por videoconferência, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
1
. Relatório.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed.
Designou-se sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri para o dia 25 de maio de 2023. O réu constituiu advogado, apresentando pedido para que a sessão seja realizada integralmente presencial, com comparecimento físico do réu na sessão plenária, ID. 114389192. O representante do Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pedido, ID. 114634533. Breve relato.

2. Fundamentação.

2.1. Da realização da sessão por videoconferência.

De início registro que existem vários instrumentos tecnológicos a disposição do Poder Judiciário
visando melhorar a prestação jurisdicional
; dentre eles a possibilidade da realização de atos processuais de forma remota, seja pela virtualização dos feitos ou a realização por videoconferência de audiências.

Recordo-me do meu ingresso na magistratura em tempos que as audiências eram digitadas.
Os atos eram bem demorados, em especial pelas discussões que se davam quando da redução dos depoimentos.
A gravação de audiência chegou
e

para
alguns criou pânico e desconforto, mas hoje é indiscutível o quanto às gravações deram celeridade e qualidade, vez que resta consignado
não só a exata fala da testemunha, mas também se registra suas expressões e reações.

Igualmente, a vinda do
Projudi
para os feitos afetos aos Juizados Especiais não agradou multidões, mas
é
inegável os benefícios que vieram em seguida, proporcionando o PJE e várias outras ferramentas.

Agora estamos em momento em que a classe da advocacia está a se insurgir contra a videoconferência, sob a bandeira que a videoconferência permite que os juízes não permaneçam nas comarcas.
Infelizmente a discussão não se dá em seu cerne: a videoconferência favorece ou não à prestação jurisdicional.

As constantes evoluções e modificações
criam novos

direitos e problemáticas
, isso é certo. Todavia, seus dilemas devem ser analisados sobre alguns prismas e em especial os interesses públicos. Neste viés,
surge o princípio do não retrocesso, por este princípio o Estado
não deve adotar medidas que destitua ou
flexibilize
de forma desarrazoada as conquistas alcançadas.

Logo, se a videoconferência garante melhor acesso à justiça; facilita ao jurisdicionado (que não mais precisa se dirigir aos prédios dos fóruns e lá aguardar), gera celeridade e economia processual e reduz gastos da máquina pública, não pode ser rejeita ou afastada sem fundamento idôneo.

Dito isso, passamos ao caso. A

decisão que designou a sessão, assim consignou:

II
–Diante
da Portaria-Conjunta 428, de 13 de julho de 2020 e Portaria-Conjunta no 492, de 13 de maio de 2021, que estabeleceu prazos gradativos para o retorno dos atos processuais em Mato Grosso, determino a realização da
Sessão do Tribunal Popular do Júri
, de maneira híbrida, utilizando-se para vídeo conferência o
aplicativo
Teams
(Microsoft Office)
, nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (
https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria
) para a oitiva das eventuais testemunhas e no que tange ao(s) acusado(s). Faculto à acusação e a defesa o uso do instrumento, devendo informar com antecedência prévia de 10 dias.

III
–Intimem
-se/requisitem-se as testemunhas para que compareçam presencialmente.
Determino que o
Sr
(o) Oficial (a) de Justiça
, nos termos da Portaria 15/2021/DF,

contate com
as eventuais testemunhas servidores da segurança pública, da saúde
ou não residente nesta Comarca
solicitando se
as mesmas
possuem os recursos tecnológicos para tanto; em positivo deverá ser anotado telefone e e-mail para recebimento
dolinke
procedida a
cientificação
.

IV –
Aos servidores da segurança, saúde e testemunhas de outras comarcas
, fica, desde já, autorizado o uso de celular tipo
smarthfone
para realização do ato, devendo as partes/testemunhas se
atentarem
para as observações abaixo:

A defesa requer que a sessão plenária seja
redesignada
de modo que ocorra 100% presencial, inclusive com o comparecimento presencial do pronunciado para
garantir a incomunicabilidade das testemunhas e a ampla defesa.

Pois bem, no que tange a possibilidade da realização da sessão de julgamento perante o Tribunal Popular do Júri de forma híbrida, ou seja, com presença do réu através de videoconferência, vejamos o disposto no §2o art. 185 do
CPP,
in

verbis
:

“§ 2o
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real
, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão
, possa
fugir durante o deslocamento;

II -
viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV -
responder
à gravíssima questão de ordem pública”
.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução no 354 de 19 de novembro de 2020, estabeleceu a possibilidade da realização da audiência de maneira
telepresencial
, vejamos:

Art. 3o As audiências só poderão ser realizadas na forma
telepresencial
a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1o, bem como nos incisos I a IV do § 2o do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

§1o O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências
telepresenciais
, nas seguintes hipóteses: (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

I –
urgência
; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

II –
substituição ou designação
de magistrado com sede funcional diversa; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

III – mutirão ou projeto específico; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

IV –
conciliação ou mediação
no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (
Cejusc
); (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

V –
indisponibilidade
temporária do foro, calamidade pública ou força maior. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022
)

Verifica-se, portanto, que a realização de atos por videoconferência tem previsão legal no Código de Processo Penal, bem como na

Resolução no 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça; além disso,
esta
Comarca de Rondonópolis já vem promovendo Sessões Plenárias por videoconferência antes mesmo da ocorrência da Pandemia.

Com efeito, o uso da videoconferência coloca a tecnologia a serviço do processo penal, permitindo a efetividade da Justiça e concretude ao princípio constitucional da razoável duração do processo
(CRUZ, Rogerio
Schietti
.
LUNARDI, Fabrício
Castagna
. GUERREIRO, Mário Augusto Figueiredo de Lacerda. “Tribunal do júri com apoio de videoconferência: pela ética do discurso”. (Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2020-jun-29/opiniao-tribunal-juri-apoio-videoconferencia
).

Outrossim
, a utilização de recursos tecnológicos de transmissão de sons e imagens em tempo real, como a videoconferência, tem sido incentivado pela legislação brasileira, havendo, inclusive, com previsões expressas nesse sentido no âmbito do processo penal, conforme mencionado acima.

No caso dos autos, alega a defesa que o simples fato do réu estar preso em outra comarca não impede que lhe seja dada a oportunidade de participar da sessão de julgamento presencialmente.

Contudo,
havendo choque entre o direito individual do acusado (presença física em plenário) e o direito coletivo, prevalece este
. Explico:

O pronunciado
encontra-se segregado na Comarca de Florianópolis/SC
, desde o dia 09 de janeiro de 2023,
em decorrência de prisão em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo
, autos de no 5000207-67.2023.8.24.0064, da Vara Criminal da Região Metropolitana de Florianópolis da Comarca da Capital, conforme amplamente divulgado pela mídia local.

Além do mais,
o acusado responde a
uma outra
ação penal, também pela prática de crime contra a vida na Comarca de Aparecida de Goiânia,
autos de no 5622550-58.2021.8.09.0011.

Há ainda informações da grande mídia no sentido que
o acusado responde a processo criminal na Comarca de Ponta Porã/MS, sendo outro homicídio.

Pois bem, conforme mencionado anteriormente, é possível a realização da sessão de julgamento do réu preso por sistema de videoconferência nas hipóteses do §2o do art. 185 do CPP, bem como pela resolução do Conselho Nacional de Justiça que trata sobre o tema. Portanto, o referido direito de presença não é absoluto, podendo ser relativizado a depender da motivação fundamentada exposta pelo magistrado.

No presente caso, entendo que preenchida a totalidade das questões excepcionais a autorizar a realização do ato por videoconferência, sendo ainda a jurisprudência do STJ pacífica no sentido da viabilidade da participação e interrogatório dos réus por videoconferência, inclusive em julgamentos no tribunal do júri, desde que devidamente fundamentado.

Não se pode olvidar do risco à segurança pública e do
desnecessário dispêndio de dinheiro público para deslocamento do réu
para participação na

sessão

do

Tribunal

do

Júri

de forma física,
especialmente porque a modalidade de audiências e sessões de julgamento por

videoconferência

não conferem prejuízo à defesa
, desde que assegurado "o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor (...) e o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso", conforme preconiza o art.185,§ 5o, do

Código de Processo Penal.

Além do mais, é sabido que é dever do Poder Judiciário proporcionar que o Corpo de Sentença encontre um ambiente de segurança e tranquilidade para que possam exercer o sagrado ofício de julgador. Ademais, o exercício efetivo da função de jurado constitui em serviço público relevante, sendo estabelecida na constituição Federal, de acordo com o art. 5°, XXXVIII, e art. 406 e seguintes, do Código de Processo Penal.

A lei prescreve uma série de cautelas a fim de garantir a isenção do corpo de jurados por ocasião dos julgamentos. Vejamos os julgados sobre o assunto:

DESAFORAMENTO. PROCESSO PENAL. RECEIO QUANTO À PARCIALIDADE DOS JURADOS. INCIDENTE PROCESSUAL ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE INTIMIDAÇÃO DO CORPO DE JURADOS. REQUERIDO QUE SUPOSTAMENTE FAZ PARTE DE ORGANIZAÇÃO QUE PRETENDE DOMINAR O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NA REGIÃO.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. PEDIDO DE DESAFORAMENTO
DEFERIDO. DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO PARA A COMARCA DE ARAPIRACA.

1. A temeridade do autor da ação penal sobre a imparcialidade dos jurados diante da suposta conduta social nociva do réu possibilita o deslocamento da competência do júri popular, tendo em vista que o acusado, em tese, seria traficante de drogas no Município de Maribondo, tendo praticado crimes na Comarca de Anadia no intuito de assumir o comércio de entorpecentes na região, consoante indícios depreendidos dos depoimentos colhidos na
instrução.
2 – Havendo dúvida sobre a imparcialidade do júri, o Tribunal deve deferir o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, deslocando o julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.3 – Seguindo o posicionamento do magistrado da causa e da Procuradoria de Justiça, deferiu-se o pedido de desaforamento, para determinar o julgamento do feito na Comarca de Arapiraca. (TJ-AL - Desaforamento de Julgamento: 08012447020188020000 AL 0801244-70.2018.8.02.0000, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 20/02/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2019
)

PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INCIDENTE PROCESSUAL ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE INTIMIDAÇÃO DO CORPO DE JURADOS. RÉUS INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS.
NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DO JULGAMENTO. PEDIDO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP. PLEITO DE DESAFORAMENTO DEFERIDO. DETERMINADO O JULGAMENTO DO FEITO ORIGINÁRIO NA COMARCA DE RIO
BRANCO.
1. Havendo dúvida sobre a imparcialidade do Júri, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais
próximas.
2. In
casu
, a temeridade do autor da ação penal reside sobre a imparcialidade dos jurados diante
do temor causado pelos réus, por serem integrantes das organizações criminosas, bem como por ser comarca do interior, onde o Conselho de Sentença seria reconhecido pelos pronunciados,
o que possibilita o deslocamento da competência do Júri Popular. (TJ-AC - Desaforamento de Julgamento: 01004906520198010000 AC 0100490-
65.2019.8.01.0000, Relator: Pedro Ranzi
, Data
de Julgamento: 05/12/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2019)

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA.
QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. INTIMIDAÇÃO MEDIANTE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Partindo-se do entendimento de que os jurados são leigos, decidem por íntima convicção e não
fundamentam
sua decisão, o magistrado togado deve apreciar com cautela as provas produzidas e os argumentos adotados pelas partes, especialmente durante a Sessão Planária, para evitar a quebra da imparcialidade dos jurados em decorrência do uso de argumento de autoridade,
constrangimento ou intimidação. Igualmente, deve-se atentar ao comportamento das partes tanto em Plenário quanto no foro, de modo a assegurar ao
Conselho de Sentença segurança e liberdade imprescindíveis ao julgamento
conforme sua convicção.
2. No caso, o comportamento da defesa constituída pelos réus, consistente em fotografar os jurados no intervalo de almoço e admitir tal conduta no retorno dos trabalhos, levou ao constrangimento do Conselho de Sentença, que foi intimidado ao ter ciência de que seu direito de imagem foi bruscamente violado. 3. Sob outro aspecto, eventual dúvida da defesa sobre a incomunicabilidade dos jurados deveria ter sido sanada junto com os Oficiais de Justiça, responsáveis pela...
certificação
deste dever, fulcro no artigo 466, § 2o, do Código de Processo Penal. Certamente, não lhe era cediço constrangê-los violando os seus direitos de imagem. 4. Nulidade acolhida. Veredicto desconstituído. Determinada submissão dos acusados a novo julgamento. APELAÇÃO PROVIDA.
(
Apelação
Crime No 70078761541, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Julgado em 20/03/2019
).(
TJ-RS - ACR: 70078761541 RS, Relator: Sérgio Miguel
Achutti

Blattes
, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2019)

Sabe-se que o crime organizado gera temor em toda à sociedade, inclusive membros do Poder Judiciário se sentem constrangidos em processar e julgar acusados de crime organizado e milícia, tendo inclusive registro de várias mortes e ameaças a Juízes, Promotores de Justiça, Delegados e Policiais em geral.

Ante a situação,
temos que no presente caso há indícios de que o réu participa/integra organização criminosa, sendo que responde a ação penal
naquela Comarca de Florianópolis/SC, o que reforça a exceção prevista no inciso I do referido parágrafo, diante do receio de fuga ou “resgate”.

Não bastasse, temos ainda a relevante dificuldade para o seu comparecimento, pois o réu responde a ação penal naquela comarca, que fica há, aproximadamente,
1.800 KM
(mil e oitocentos quilômetros) de distância desta cidade de Rondonópolis.

Neste especial, necessário fazer apontamentos quanto aos gastos públicos.

Esta Comarca de Rondonópolis foi
a
primeira no Estado de Mato Grosso a fazer o uso de videoconferência para julgamentos no Tribunal do Júri
, situação ocorrida no início de 2019. Antes era comum ter que o Estado de Mato Grosso arcar com altos valores de passagens aéreas e deslocamento de presos dos mais distantes locais. Recordo-me de um julgamento em que o acusado estava preso em Teresina/PI e
só com passagens aéreas de Teresina à Cuiabá foram dispensados à época 30 mil reais
.

Tendo em vista que a cidade de Rondonópolis somente é contemplada com um único voo diário, de uma única companhia aérea - Azul, fiz uma simples busca com valores de passagens em dois dias antes e dois dias depois da sessão prevista, chegando-se a valores de
R$ 1.150,00 no trecho Florianópolis-Rondonópolis
e R$ 1.370,00 trecho Rondonópolis-Florianópolis, sem taxas e por pessoa.

Todavia, as passagens não serão compradas neste momento e, seguramente, haverá um aumento acentuado em seus valores.

Ocorre que
o transporte de presos têm
valores mais altos
e se faz com acompanhamento de ao menos mais dois agentes penitenciários. Sendo, ainda,
necessário o pagamento de diárias interestaduais.

Logo, o dispêndio de dinheiro público, per si, torna o translado do réu até Rondonópolis desnecessário,
sobremaneira porque não foi o Estado que retirou o acusado desta cidade
. O pronunciado voluntariamente e por seus meios próprios
fugiu desta cidade e o FEZ NÃO POR UMA, MAS POR DUAS VEZES.

Verifica-se, portanto, que a medida encontra-se respaldo legal, uma vez a prevenir o
risco à segurança pública
, diante da fundada suspeita que o réu integre organização criminosa;
viabilizar a participação do réu
, pois há dificuldade no seu comparecimento consiste que o mesmo
responde a ações penais em 04 (quatro) Estados da Federação
, não sendo viável que seja realizado o seu deslocamento por todo o país;
impedir a influência do réu no ânimo das testemunhas e/ou Jurados
, dada a repercussão e temor da população de Rondonópolis; e, por fim,
gravíssima questão de ordem pública
,
já que o
recambiamento
demandaria tempo e elaboração de plano pelo sistema penitenciário, bem como para garantir a segurança das partes, servidores do Poder Judiciário, bem como dos Srs. Jurados, razão pela qual entendo que não deve ser autorizada a presença física do acusado.

Por fim, anoto que a realização de julgamentos dos crimes contra a vida por videoconferência
não é inovação ou exclusividade deste Juízo ou do TJMT
. Uma simples pesquisa na internet aponta que vários Tribunais de Justiça, através de suas comarcas, estão realizando sessões Plenárias na forma de videoconferência, a citar Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Roraima, Ceará e Santa Catarina. Aponto, inclusive, que
outros países estão fazendo julgamentos em Plenário por videoconferência
, como é o caso dos Estados Unidos.

Quanto
a
ausência de ilegalidade, segue alguns julgados recentes:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA – RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA – DESIGNAÇÃO LEGALMENTE AMPARADA – ART. 6o, RESOLUÇÃO N.o 354, CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E ART. 185, § 2o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NÃO CONCESSÃO
. Não há violação ao princípio do contraditório e da plenitude de defesa por designação de sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência, quando, diante do caso concreto, seja necessário prevenir risco à segurança pública e se tratar de réu preso fora da sede da comarca ou em local distante da subseção judiciária, nos termos do art. 6o, da Resolução n.o 354, do Conselho Nacional de Justiça, e art. 185, § 2o, I, do Código de Processo Penal
. Habeas Corpus a que se nega concessão, ante a insubsistência das alegações da impetração. (TJ-MS - HC:
14007284620238120000 Campo
Grande, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 10/02/2023, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESIGNAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI -
USO
DE VIDEOCONFERÊNCIA – OFENSA DE PRECEITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, UMA VEZ QUE RESTRINGE A AMPLA DEFESA, O CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL
– PEDIDO DETERMINAÇÃO DA PRESENÇA FÍSICA DA PACIENTE E DO COACUSADO – COMARCA DE JUARA – PACIENTE SEGREGADA NA COMARCA DE CUIABÁ –
JULGAMENTO PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA MOTIVADO NA PERICULOSIDADE DA PACIENTE, DISTÂNCIA ENTRE CUIABÁ/MT E
JUARA/MT – RISCO À SEGURANÇA PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DA PACIENTE EM FACÇÕES CRIMINOSAS
– ADVENTO DA LEI No 11.900/2009 - DIREITO DE ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS ATOS DA AUDIÊNCIA ÚNICA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, ENTREVISTA PRÉVIA E RESERVADA COM SEU DEFENSOR – ACESSO A CANAIS TELEFÔNICOS RESERVADOS PARA COMUNICAÇÃO ENTRE O DEFENSOR QUE ESTEJA NO PRESÍDIO E O ADVOGADO PRESENTE NA SALA DE AUDIÊNCIA – PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ ATENDIDO – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MAIS CÉLERE E EFETIVA – DIREITO DE PRESENÇA NAS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS – PRESENÇA VIRTUAL TRADUZIDA EM UMA PRESENÇA FÍSICA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA – ORDEM DENEGADA.
A periculosidade da paciente (possui envolvimento dentro e fora do Sistema Penitenciário, em diversos estados da federação, com membros da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC)), a distância entre Cuiabá/MT e Juara/MT (aproximadamente
700km
) são fundamentos idôneos para a realização do julgamento pelo sistema videoconferência
. Com o advento da Lei no 11.900/2009, passou-se admitir a realização de interrogatório e outros atos processuais por videoconferência, por meio do qual são assegurados: a) o direito do réu de acompanhar, antes do interrogatório, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento
(
CPP, art. 185, § 4o); b) o direito de entrevista prévia e reservada com seu defensor, antes do interrogatório ( CPP, art. 185, § 5o, primeira parte); c) o direito de acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso ( CPP, art. 185, § 5o, segunda parte). A utilização desse sistema prestigia o princípio da identidade física do juiz
(
CPP, art. 399, § 2o) atende a recomendações tanto do Conselho Nacional de Justiça (Plano de Gestão para o funcionamento de Varas Criminais e de Execução Penal - item 7.7 - e Resolução no 105/2010) quanto do Conselho da Justiça Federal (Provimento no 13/2013) e tem por escopo facilitar e agilizar o funcionamento da Justiça, em busca de uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em consonância com a garantia da razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII da CF/88 (STJ, RHC no 77580/RN). “A utilização da videoconferência no processo penal respeita o art. 8, § 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e o art. 14, § 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, pois o acusado, ao ser interrogado por videoconferência,
estará
sendo
ouvido pelo juiz, e essa oitiva será pública, podendo ser acompanhada por todos aqueles que estiverem presentes na sala de audiência. [...].” (PRADO, Wagner Junqueira. Videoconferência no Processo Penal Aspectos
Jurídicos, Políticos e Econômicos
. Brasília: TJDFT, 2015, p. 134/135) A presença virtual da beneficiária traduz-se em uma presença real, ao se considerar que “o juiz o ouve e o vê, e vice-versa”; “a inquirição é direta e a interação, recíproca”; “no vetor temporal, o acusado e o seu julgador estão juntos, presentes na mesma unidade de tempo”; “a tecnologia supera tal deslocamento, fazendo com que os efeitos e a finalidade das duas espécies de comparecimento judicial sejam plenamente equiparados” (ARAS, Vladimir. O
teleinterrogatório
no Brasil. Jus
Navigandi
, Teresina, ano 8, n. 61, 1o jan. 2003). (TJ-MT 10191708920228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO
, Data
de Julgamento: 14/12/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/12/2022)

Quanto ao comparecimento presencial das testemunhas, a decisão anterior consta expressamente pela convocação presencial das testemunhas, com exceção dos profissionais de saúde e segurança pública, bem como as testemunhas residentes em outras comarcas.

Pois bem, a defesa não aponta qual prejuízo ocorrerá com a oitiva virtual dos policiais e dos profissionais da saúde. Logo, é premissa que seja apontado o prejuízo para então se sanear a irregularidade.

A mais, qual a necessidade de policiais e profissionais da saúde
disporem
de seu tempo para ficar no prédio do fórum aguardando para serem ouvidos em detrimento do bem público?

Sem qualquer justificativa, a defesa requer que estes estimados profissionais deixem de exercer suas atividades - que favorecem toda à sociedade -, por mero deleite, vez que a oitiva virtual tem a mesma qualidade e atinge o mesmo objetivo,
inclusive com a garantia de incomunicabilidade destas.

Neste sentir, são várias as decisões que indicam da possibilidade de testemunhas de forma remota em sessões plenárias:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO.
1
) SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
2
) VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
3
) VIOLAÇÃO AO ART. 210 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
DEPOIMENTO COLHIDO POR VIDEOCONFERÊNCIA. JUSTIFICADO NA PANDEMIA DE COVID-19. PREJUÍZO À INCOMUNICABILIDADE NÃO DEMONSTRADO
.
4
) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada apresentou os óbices da Súmula n. 7 do STJ e da falta de prequestionamento para tópicos defensivos relacionados à inconformidade com a pronúncia. Ausente
a
impugnação específica deles, não se conhece do agravo regimental em sua totalidade. Súmula n. 182 do STJ que se encontra em conformidade com o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC/2015. 2. Consoante precedentes desta Corte
, vigora
para fins de pronúncia o princípio do in dubio
pro

societate
, eis que bastam indícios de autoria. 3.
Consoante precedentes desta Corte, a coleta de depoimentos por videoconferência encontra justificativa idônea em razão da situação de pandemia por COVID-19, sendo certo que a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, pois apenas genericamente cogitou a possibilidade de ocorrência de quebra da incomunicabilidade da testemunha.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e
desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
: 1962176 PE 2021/0307445-4, Data de Julgamento: 04/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2022)

Habeas Corpus. Insurgência contra a designação de sessão plenária do Tribunal do Júri a ser realizada de forma híbrida, com a possibilidade de acompanhamento pelos acusados e testemunhas por videoconferência. Direito de presença dos
réus não violado
, porque apenas facultado o seu interrogatório por videoconferência, com possibilidade de comparecimento ao julgamento. Realização do ato de modo parcialmente virtual que foi justificada em razão da atual pandemia. Exegese do art. 185, § 2o, IV, do CPP. Precedente do C. STJ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada. (TJ-SP - HC: 22976604420218260000 SP 2297660-44.2021.8.26.0000, Relator: Diniz Fernando
, Data
de Julgamento: 09/02/2022, 1a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/02/2022)

CORREIÇÃO PARCIAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. FEMINICÍDIO, NA FORMA TENTADA. SESSÃO PLENÁRIA.
OITIVA DA VÍTIMA POR MEIO DE SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE
. \
nA
regra posta no art. 217 do Código Penal estabelece a utilização do sistema de videoconferência para oitiva de vítimas e testemunhas, na hipótese de a presença do réu poder lhes causar humilhação, temor ou sério constrangimento,
e não é excepcionada naquelas que disciplinam a instrução no plenário do Tribunal do Júri, afigurando-se impositiva sua observância quando presente alguma das situações antes referidas
. \
nTratando
-se
de crime de
feminicídio
, tem-se autorizada a oitiva da mulher em situação de violência doméstica e familiar através de sistema de videoconferência, pois, presumida sua vulnerabilidade, fragilidade e hipossuficiência, tanto
evidencia
, por si só,
que sua inquirição na presença do agressor gera risco de abalo a sua integridade psicológica.
A
ssim, afirmando a ofendida que não prestaria depoimento na presença do acusado que, mesmo recolhido ao sistema prisional, continuaria a, ameaçando-a, coagindo-a a alterar declarações anteriormente prestadas, não subsiste decisão que indeferiu sua oitiva por meio do sistema de videoconferência.
Mais, às vítimas e testemunhas residentes fora da jurisdição é garantido o direito de serem inquiridas pelo juiz do lugar de sua residência, inexistindo incompatibilidade da norma contida no artigo 222 do Código de Processo Penal com aquelas que disciplinam a instrução no plenário do Tribunal do Júri, desde que preservada a unicidade da solenidade.
\CORREIÇÃO PARCIAL DEFERIDA. (TJ-RS - COR: 51932888020218217000 RS, Relator: Honório Gonçalves da Silva Neto
, Data
de Julgamento: 21/10/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2021)

Igualmente,
causa-me espécie a defesa tentar impedir a oitiva das testemunhas residentes fora do juízo.
Justifico.

É sabido que as testemunhas não residentes no local do julgamento não são obrigadas
à
comparecer no Plenário, portanto a oitiva destas por videoconferência é um meio adequado e eficaz para que os jurados tenham acesso às informações de tais testemunhas.

Logo, o pedido da defesa de limitar tais testemunhas é contrário a um dos principais princípios do processo penal acusatório:
o princípio da verdade real.

Por tanto, de todos os prismas possíveis, não existem nulidades ou vedação à forma que será realizado o julgamento, não se evidenciando qualquer óbice para a utilização do sistema de videoconferência.

3. Dispositivo.

I –
Indefiro
o pedido, mantendo a sessão de julgamento da data definida e para ocorrência de forma híbrida.

II – Expeça-se o necessário para a realização da sessão.

III – Intimem-se as partes desta decisão.

Rondonópolis, 11 de abril de 2023.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito [...]
(ID 166984686) Negritos no
original

Como se vê, apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que determinou a realização do interrogatório do paciente na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, na espécie, não se pode olvidar que a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por culpa exclusiva do próprio paciente, que estava cumprindo medidas cautelares na comarca de origem, mas mesmo assim se evadiu do distrito da culpa, permaneceu foragido por cerca de
1
(um) ano e 6 (seis) meses e foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 km do juízo processante, o que torna extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do paciente à sessão do Tribunal do Júri, devido aos altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao
recambiamento
interestadual de pessoa presa, incluindo-se passagens aéreas e diárias de agentes destacados para a escolta, ainda mais no caso do paciente, que atualmente reponde a ações penais em quatro estados da Federação (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Santa Catarina), não sendo viável que seja realizado o seu deslocamento por todo o país toda vez que for participar das audiências desses processos.

Ademais, a autoridade judicial de primeiro grau se reportou à periculosidade do paciente, que além responder ao processo que é objeto deste habeas corpus, foi preso em flagrante no Estado de Santa Catarina pela suposta prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo e responde a outras duas ações penais nas comarcas de Aparecida de Goiânia/GO e Ponta Porã/MS pela suposta prática de crimes contra a vida.

Por conseguinte, a existência de indícios de que o paciente integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade, reforça o receio de que, pelo menos em tese, possa ocorrer a sua fuga ou a tentativa de seu resgate. Nesse ponto, não é demais relembrar que o inciso I do § 2o do art. 185 do Código de Processo Penal, reproduzido anteriormente neste voto, expressamente autoriza a realização de interrogatório por videoconferência para
“prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento.
”

Aliás, sobre o risco de fuga, é importante registrar que o paciente, após ser
beneficiado com a concessão de liberdade
por esta Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus n. 1001682-92.2020.8.11.0000, descumpriu as medidas cautelares impostas, fugiu do distrito da culpa e permaneceu foragido por cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, até ser preso em flagrante delito no Estado de Santa Catarina no dia 9 de janeiro de 2023.

Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado nesta via, visto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
“
não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão
plenária do Júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação
, em respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(Superior Tribunal de Justiça – Recurso em Habeas Corpus n. 80.358/RJ, relatado pelo Ministro Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
de 22.3.2017) Negritamos

Ademais, em caso similar ao discutido nos presentes autos, o Tribunal da Cidadania entendeu que o
“art. 185, § 2o, II, do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual. [...]
A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor
”
(Superior Tribunal de Justiça – Recurso em Habeas Corpus n. 83.318/RJ, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 1.8.2017) Negritamos

Na mesma linha intelectiva deste voto,
some-se
, ainda, os seguintes julgados daquela corte superior:

HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP). PLEITO DE DESAFORAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. OPINIÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERROGATÓRIO EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O desaforamento é
medida
de exceção, autorizada apenas no interesse da ordem pública, quando pairar dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença ou sobre a segurança pessoal do réu nos termos do que disciplina o art. 427 do Código de Processo Penal. 2. Para rever a conclusão taxativa das instâncias ordinárias de que não existem os requisitos fáticos que autorizariam o desaforamento pretendido, seria necessário o exame aprofundado do contexto fático-probatório, providência que não se coaduna com esta via. Precedente. 3. A opinião do Magistrado de primeiro grau, cujo contato direto com os fatos permite uma melhor verificação da necessidade do desaforamento, tem papel fundamental na análise de pedidos dessa natureza.
4. Não há nenhuma incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do Júri quando a medida excepcional encontra amparo em dados concretos
do autos
, evidenciando-se a sua necessidade na alta periculosidade do
paciente e em anterior tentativa de fuga.
Precedente. 5. Ordem denegada. Liminar cassada.

(STJ – HC n. 445864 RJ 2018/0087620-7, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, data de julgamento: 07.06.2018, T6 - Sexta Turma e data de publicação:
DJe
de 13.06.2018) Destacamos

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA POSTERIOR À LEI N. 11.900/2009. HISTÓRICO DE AGRESSÕES DE PARENTES DA VÍTIMA AO RÉU. CARÊNCIA DE AGENTES DE SEGURANÇA E DE POLICIAMENTO NO PRÉDIO DO FÓRUM. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE ENTREVISTA RESERVADA ENTRE DEFESA E ACUSADO. TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DE IMAGEM DE PARTE A PARTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável
a
análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. Na espécie, o Juízo de primeiro grau aponta histórico de agressão de familiares da vítima (ouvidos como testemunhas) ao réu, quando estava sendo conduzido da carceragem para a sala de audiência, sendo necessária a intervenção dos agentes de segurança, causando no
réu lesões
corporais. 3.
O atendimento a princípio da celeridade processual associado aos problemas de escolta são fundamentos idôneos para justificar a realização de audiência de instrução por videoconferência, dada
a
dificuldade de comparecimento do preso em Juízo, ainda que por problemas estruturais do Poder Executivo.
Precedentes. 4. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que, em obediência ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal - CPP), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte. No caso concreto, do teor da decisão do Juízo de primeiro grau, extrai-se que a Magistrada envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e acusado, bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento de nulidade. Habeas corpus substitutivo não conhecido.

(STJ – HC n. 439740 SP 2018/0052226-0, Relator: Ministro Joel Ilan
Paciornik
, data de julgamento: 05.04.2018, Quinta Turma, e data de publicação:
DJe
de 18.04.2018) Destacamos

Além do mais, é importante registrar que a autoridade impetrada informou que
“
foram [realizados] contatos [com] servidores do presídio em Florianópolis
, que
disponibilizaram telefones de contato
para a regularidade da sessão, bem como
está agendado um teste com o link
, ato a ser realizado pelo Técnico de TI deste Fórum de Rondonópolis e os servidores da penitenciária de Florianópolis.”
(ID 168718168, p. 07
)

Portanto, no caso em análise, será oportunizada a autodefesa do paciente, que acompanhará o julgamento na íntegra e terá a sua defesa técnica patrocinada por seus advogados constituídos, os quais estarão presentes tanto no plenário do Tribunal do Júri quanto na penitenciária de Florianópolis, como ocorreu na sessão plenária do dia 19 de junho de 2023, que foi interrompida, com a dissolução do Conselho de Sentença, quando aportou nos autos decisão do Supremo Tribunal Federal suspendendo temporariamente a sessão de julgamento.

Nesse contexto, do teor das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, extrai-se que o magistrado envidou todos os esforços no sentido de propiciar, mediante a videoconferência, entrevista reservada entre defesa e o paciente, bem como de transmissão simultânea de imagem de parte a parte, de modo que não se identifica, na espécie, a demonstração de prejuízo indispensável ao reconhecimento do alardeado cerceamento de defesa decorrente da realização do interrogatório por videoconferência.

Em relação ao comparecimento presencial das testemunhas, a decisão que designou o ato solene determina expressamente a convocação presencial das testemunhas, com exceção dos profissionais de saúde e segurança pública, bem como as testemunhas residentes em outras comarcas. Além disso, os impetrantes não apontam qual prejuízo ocorrerá com a oitiva virtual dos policiais e dos profissionais da saúde, apenas requerendo o julgamento de maneira “100% presencial”.

Ademais, é cediço que as testemunhas não residentes no local do julgamento não são obrigadas a comparecer no plenário, porquanto é garantido às vítimas e testemunhas residentes fora da jurisdição o direito de serem inquiridas pelo juiz do lugar de sua residência ou por videoconferência, a teor do art. 222, caput e § 3o, do Código de Processo Penal, inexistindo incompatibilidade da referida norma com aquelas que disciplinam a instrução no plenário do Tribunal do Júri, desde que preservada a unicidade da solenidade. Por conseguinte, a oitiva das pessoas que residem fora da comarca por videoconferência é um meio adequado e eficaz para que os jurados tenham acesso às informações de tais testemunhas.

Logo, sob todos os prismas possíveis, não existem nulidades ou vedação à forma que será realizado o julgamento, não se evidenciando qualquer óbice para a utilização do sistema de videoconferência.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.
[trecho do voto condutor no HC 1009961-62.2023.8.11.0000
,
trânsito em julgado em 13/9/2023
].

Extrai-se da
referida
ação mandamental
,
que
, por mais que a sessão anteriormente designada não tivesse ocorrido,
a medida de participação apenas pelo método virtual do apelante na sessão plenária do Júri Popular
continuou sendo
justificada
pela
prévia autorização legal
[art. 185, § 2o, I, do CPP], bem como, pela
enorme distância do ergástulo público em que se encontrava – e atualmente se encontra – custodiado
o réu
[presídio federal em Rondônia]
, havendo, com o
recambiamento
,
acentuado risco de fuga
, bem como,
os
altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao
recambiamento
interestadual de pessoa presa
, incluindo-se passagens aéreas e diárias de agentes destacados para a escolta,
além dos
indícios de que o apelante é pessoa que ostenta acentuada periculosidade, visto que integra organização criminosa armada, com atuação nacional e de altíssima periculosidade
, cujos elementos continuam estando presentes
.

Embora possa parecer que
o contexto apresentado na presente apelação criminal é mais amplo, já que o escopo ansiado nesta insurgência defensiva diz respeito ao suposto direito de participar presencialmente de todos os atos processuais na sessão do Júri Popular, ao passo que o pedido identificado no
Habeas Corpus
n. 1009961-62.2023.8.11.0000 dizia respeito apenas ao direito de ser interrogado presencialmente na sessão plenária antes referida, é certo que a questão decidida foi resolvida em sentido mais amplo, principalmente ao se permitir que a sessão fosse realizada sem a presença física do réu, concluindo-se, por consequência, que a
medida
determinada pelo Juízo de origem era válida de pleno direito, não só em relação à realização do interrogatório do réu por videoconferência, como, também, a sua participação apenas virtual em todos os demais atos do julgamento.

Assim sendo, é unívoco concluir que as deduções da defesa
,
a respeito da aventada nulidade
do
julgamento realizado sob a forma híbrida
, já foram debatidas e decididas anteriormente, inadmitindo-se a reabertura da discussão.

Com o trânsito em julgado do acórdão da ação mandamental, em 13/9/2023, a questão se tornou imutável, de modo que a reabertura da discussão sobre o mesmo tema c
aracteriza
ofensa ao instituto da
preclusão
pro
judicato
,
instituto de direito processual que
impede a revisão de questões já decididas anteriormente,
principalmente
à
guisa da
ausência de
novos elementos que prova que a infirmem ou demonstrem a ilegalidade
da medida adotada, no caso, a realização da sessão plenária híbrida
, sob pena de vulneração dos princípios da preclusão e da segurança jurídica, reconhecidas como garantias fundamentais dentro do ordenamento jurídico-constitucional pátrio.

A propósito, observa-se das disposições dos
arts
. 505,
caput
, e 507, ambos do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal na forma do art. 3o, do CPP, ante a ausência de previsão expressa:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide

[...]

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Leciona, com maestria, Humberto Theodoro Júnior sobre o tema:

Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão "pro
iudicato
", segundo a qual, com ou sem solução de mérito, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide
"(
art. 505). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais. É certo que a preclusão temporal se destina apenas às partes, mesmo porque os prazos para a prática de atos do juiz são "impróprios", isto é, quando ultrapassados não lhe acarretam perda do poder de realizá-los tardiamente. (...) O mesmo, porém, não se passa com a preclusão
consumativa
, de sorte que, quando o juiz enfrenta uma questão incidental e soluciona por meio de decisão interlocutória, não se pode deixar de reconhecer que, por força do art. 505, está formada, também para o órgão judicial, a preclusão "pro
iudicato
", de modo a impedi-lo, fora das vias recursais, de voltar ao reexame e
rejulgamento
da mesma questão em novos pronunciamentos no processo. Somente não ocorrerá esse tipo de
preclusão quando afastada por regra legal extraordinária, como se dá, v.g., com as condições da ação e os pressupostos processuais (art. 485, § 3o).
[
in
Curso de direito processual civil
. 59. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018].

Embora não se duvide que as regras da preclusão possam ser relativizadas no âmbito do processo penal,
só se concebe a possibilidade de revisão

pro reo
, inclusive de ofício
, de decisões judiciais que estejam permeadas por
situações excepcionalíssimas
, a exemplo da ocorrência de
erro material, flagrante ilegalidade ou fato superveniente
, sem o que,
como é o caso em apreço,
a reabertura da discussão de questões já decididas não se justifica.

Não se verificando, assim, qualquer ilegalidade, erro material ou fato novo que justifique a revisão do julgado, impõe-se reconhecer a
preclusão
pro

judicato
, causa que determina
a impossibilidade de análise
da

arguição de nulidade processual alegada
.

No mesmo sentido:

[...]
A reiteração de pedido em agravo que versa sobre questão já decidida em habeas corpus anterior caracteriza hipótese de ausência de interesse processual, inviabilizando o conhecimento do recurso.
[...] [STJ,
AREsp
n. 2.731.972/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.
]

Postas essas considerações,
não conheço da alegação de nulidade da sessão híbrida do Júri Popular
invocada no turno defensivo.

ii
. Da
nulidade processual decorrente da
reprodução dos vídeos das inquirições de testemunhas na Instrução
Plenária anterior
, bem como a
equiparação da participação do réu, por videoconferência, custodiado em presídio federal
, trajando uniforme prisional e na companhia de agentes penitenciários federais, ao uso indevido de algemas durante a sessão plenária
, ou como argumento de autoridade
.

Extrai-se das razões de apelação
que
é nula a reprodução dos vídeos das inquirições de testemunhas na Instrução Maior, por cerceamento de defesa, bem como, que
a participação do réu em seu julgamento perante o

Tribunal do Júri, por meio de videoconferência realizada a partir de uma sala localizada em

presídio federal, trajando uniforme prisional e na companhia de agentes penitenciários federais, seria
uma condição equiparada
ao uso indevido de algemas durante a sessão plenária, configurando violação à
Súmula
Vinculante n. 11/STF, bem como, ao art. 473, § 3o, do CPP, e, ainda aos princípios da presunção de inocência [art. 5o, LVII, da CF] e da dignidade da pessoa humana [art. 1o III, da CF], passível de anulação do Júri Popular.

De outro lado, a nobre Promotora de Justiça de primeiro grau estabelece, a meu ver,
acertadamente
, a inadmissibilidade jurídica da discussão da questão, trazida exclusivamente nas razões do recurso de apelação, sem que tivesse sido suscitada durante a sessão plenária do júri.

Com efeito,
embora a questão haja surgido no curso do julgamento em plenário, sendo, porém, de prévio conhecimento da defesa, deveria ter sido
alegada oportunamente
,
com
o respectivo assento
em ata
, na forma do art. 571, VIII, do CPP, que seria, neste caso,
n
o momento da realização do preg
ão de abertura da
sessão
, sem o qual,
operou-se a preclusão temporal, tornando inadmissível a sua discussão.

Nesse sentido:

[...] As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal,
sob pena
de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça “em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal”
[STJ,
AgRg
no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
5/9/2019.]

[...]
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão

[STJ,
AgRg
no HC 710.868/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE de 18.3.2022
.]

[...]
1
. Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, eventual nulidade ocorrida na sessão de julgamento deve ser arguida, sob pena de preclusão, logo depois da sua ocorrência e registrada na ata de julgamento, para que o Juiz-presidente resolva a celeuma (art. 571, inc. VIII, do CPP);
[...] [TJMT,
ApCr
0003433-69.2015.8.11.0045, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 18/12/2023, DJE de 18/12/2023.]

O escopo da exigência não é outro senão assegurar a segurança jurídica e a lealdade processual, evitando-se as famigeradas
nulidades de algibeira
.

E, ainda que possível fosse analisar tais alegações, incumbiria à defesa demonstrar devidamente o prejuízo da medida,
sob pena
de permitir a convalidação de eventuais irregularidades nesse concernente. Nesse sentido:

[...]
X - Em se tratando de testemunha arrolada pelo Parquet, que desistiu da oitiva considerando a impossibilidade de localização, não há qualquer ilegalidade a ser proclamada quando a Defesa não insiste na colheita da prova, não indica endereço para que seja a testemunha localizada e, ainda, não comprova o prejuízo em face da não produção da prova.

XI - Além disso, vige nessa Corte Superior o entendimento de que eventuais nulidades observadas na primeira fase do procedimento do Tribunal do
Juri
devem ser arguidas nas alegações finais,
sob pena
de preclusão, nos termos do art. 571 do CPP, que se configura na hipótese.

XII - A argumentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, não devendo ser reconhecida, no caso, afronta ao art. 93, IX, da CF.

XIII - A jurisprudência desta Corte de Justiça
, há
muito já se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado no art. 563 do CPP e no enunciado n. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu na hipótese concreta
.
[...] [
STJ
,
RHC 51062/TO,
Quinta Turma,
Relator
Min. Felix Fischer
,
j.
20/11/2017,
DJe

28/11/2017
.]

Em relação à reprodução dos vídeos das inquirições de testemunhas, gravados na
instrução processual
, embora a defesa alegue que não lhe foi franqueado o direito de formular perguntas em plenário, porque s
e tratava de mera gravação de um ato processual anterior, infere-se que não foi arguida em tempo e modo
.

Além disso,
cuida-se de
prova
s
preexistente
s
nos autos
,
que se encontram juntadas desde a instrução
processual
,

não se submetendo
, pois,

à regra do art. 479 do CPP,
sobre o prazo mínimo para apresentação aos jurados em plenário
.

Mesmo assim, a douta Promotora de Justiça que oficiou nos autos trouxe e requereu a sua juntada aos autos, nos moldes da petição constante do ID 265215375, cujos depoimentos foram anexados nos
IDs
265215386 a 265215392,
cuja ata de julgamento respectiva, constante do ID
265214955
não trouxe qualquer forma de impugnação a tal procedimento
por parte da defesa
.

Além disso,
o contraditório foi respeitado durante a coleta dos depoimentos, com a participação ativa da defesa, que formulou perguntas em sentido a obter os devidos esclarecimentos.

Logo
:

a)
não havendo impugnação expressa, em ata de julgamento, sobre a condição pessoal
depreciativa
em que o réu se apresentou na sessão do júri popular, que, aliás, sequer pode ser verificada
in
casu
, já que
claramente ele apenas veste uma camiseta branca
, e não um uniforme prisional
, não usa algema
e está sozinho em uma sala
especificamente designada para o acompanhamento do júri
;

b) tampouco
havendo
qualquer prova do prejuízo incidente sobre a reprodução dos depoimentos audiovisuais de testemunhas
a arguição
em plenário
;
as nulidades alegadas
não se sustenta
m
.

Assim, sem mais delongas,
não conheço da arguição de nulidade processual
decorrente da equiparação da participação do réu, por videoconferência, custodiado em presídio federal, ao uso indevido de algemas durante a sessão plenária
, pelo advento da preclusão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

iii
. Da nulidade por utilização de argumento de autoridade pela acusação
[art. 478, I, c/c art. 564, inciso IV, ambos do CPP]
, ante a referência acerca de relacionamento pessoal com pessoa não investigada
.

Em apertada síntese
,
“[...]
ao declarar conhecer a pessoa apontada pela defesa como possível autor do crime, o membro do parquet tenta afastar essa possibilidade com base em juízos pessoais, sem que haja elementos probatórios nos autos que sustentem tal afirmação. Essa conduta extrapola os limites da argumentação legítima e compromete a isonomia entre as partes, configurando nulidade processual
” [razões, ID 272711388, p. 12].

Para tanto, traz para os autos a
transcrição da mídia denominada “
8. Debate – MP_003
”:

Promotor de Justiça: -
Eu conheço José
Mikael
Maluf, filho de
Zezo
Maluf, dono da Construtora São José, primo do Marcos e do Marcelo Maluf, donos da construtora São Benedito,
e também
primos do doutor, um amigo meu, que
aliás
eu comprei o meu apartamento dessa construtora, da GLS, seu Jorge Maluf. São todos parentes dedicados à atividade. E inclusive, o próprio hoje não é deputado, é Conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso, Guilherme Maluf. E sei também que a condição de
ex
amigo que foi apresentada talvez seja para justificar o não arrolamento do
Mikael
para que pudesse se fazer presente. E certamente
Mikael
, pelo que eu o conheço se recusaria a prestar esse desserviço à Justiça, tal qual nós observamos aqui.
[ID 265215753
, a partir de 05min18s
.
]

Por sua vez, a
douta acusação afirma, nas contrarrazões, que as disposições do art. 478 do CPP são
taxativas
, não admitindo interpretação extensiva. Logo, não havendo menção à decisão de pronúncia ou qualquer outra que haja julgado admissível a acusação, nem havendo o uso de algemas, ou menção ao silêncio do acusado, ou a falta de interrogatório, entende que a equiparação feita pela defesa é de todo indevida.

A respeito
,
consign
o
que o art. 478 do Código de Processo Penal elenca as situações que caracterizam o proibido argumento de autoridade no ordenamento jurídico-processual:

Art. 478. Durante os debates as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: (Redação dada pela Lei no 11.689, de
2008)

I –
à
decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado; (Incluído pela Lei no 11.689, de
2008)

II –
ao
silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo. (Incluído pela Lei no 11.689, de
2008)

Leciona Gustavo Henrique Badaró
, a respeito da
proibição
a
o argumento de autoridade
:

O art. 478
não constitui uma hipótese de
numerus

clausus
.
Não será apenas, única e exclusivamente, com essa finalidade que os jurados serão influenciados.
Qualquer outra linha argumentativa, com finalidade persuasiva, mas que possa induzir o jurado a erro
, implicará
nulidade de julgamento. A diferença é que, nas hipóteses
dos incisos I e II do novo art. 478, demonstrada
a situação de base – o acusado foi pronunciado, ou o acusado está algemado, ou, ainda, o acusado permaneceu em silêncio, o que indica que seja culpado –, haverá nulidade, posto que o legislador, previamente, considera que neste caso haverá evidente prejuízo.
No entanto, em qualquer outra hipótese, desde que se demonstre concretamente que linhas argumentativas seguidas pelas partes efetivamente influenciaram, de forma indevida e falaciosa, o convencimento dos jurados, a nulidade também será de se reconhecer. Aliás, mesmo antes do novo dispositivo, era isso o que a jurisprudência fazia no tocante a indevido argumento de presunção de culpa a partir da ‘periculosidade’ do acusado que estivesse algemado
.

[
in
Processo Penal
. Rio de Janeiro
.
Campus:
Elsevier
, 2012, p. 510
.
]

Assim,
embora as disposições do art. 478 admitam interpretação analógica,
a nulidade processual
por

argumento de autoridade
só se caracteriza quando a situação base
,

correlata
àquelas

previstas no tipo processual penal
,
influenciar de forma indevida ou falaciosa o ânimo dos jurados, direcionando
que o réu é culpado
.

No caso em apreço, a simples menção ao conhecimento pessoal, e, portanto, subjetivo, de que essas ou aquelas pessoas poderiam ser responsabilizadas pelo crime de homicídio
,

não
reflete situação
correlata
à
hipótese de argumento de autoridade, tampouco
,
medida que sugere
aos jurados
a presunção de
ser o réu culpado
.

C
omo o próprio órgão do Ministério Público assinala logo depois da fala considerada pela defesa como tendenciosa, a prova incriminadora tem assento em outros elementos probatórios
, diversos da simples menção sobre o conhecimento da índole ou reputação de pessoas apontadas pela defesa como possíveis autores do homicídio
,
verbis
:

[...]
tal qual nós observamos aqui
, e algumas testemunhas, todas alinhadas diretamente ao réu, que vieram aqui na condição de “testemunhas de viveiro”, que são aquelas testemunhas criadas na estufa da mente criminosa do delinquente
, vêm
aqui
pra
sustentar álibis, isso é muito constante, muito real e é muito evidente. De qualquer forma, o que nós temos condições de afirmar aos senhores é que
já ali havia a identificação do veículo utilizado e o rastreamento, ou seja, a ordem lógica e a ordem cronológica da identificação que chegou à figura do réu que ali está presente
.
[
mídia denominada “8. Debate – MP_003”
, ID
265215753, a partir de 06min11s.
]

Não se tratou, portanto, de desconstruir a tese defensiva com base
em amizade ou
conhecimento pessoal do Promotor de Justiça, mas, da
contextualização das provas e
indicação de evidências produzidas que põem o réu em contato com a vítima.

Assim, fora das hipóteses elencadas nos incisos I e II do art. 478 do CPP, é ônus da defesa demonstrar qualquer situação falaciosa ou despida de fundamento processual
que imponha prejuízo ao réu
, nos termos do art. 563 do mesmo
Codex
, caso não aparente no caso em apreço.

Logo, improcede o reclamo anulatório.

iv
. Da menção do direito ao silêncio de
Maroan
como argumento de autoridade (art. 478, I
I
, do CPP)
.

A defesa indica, ainda como causa de anulação processual, nos termos do art. 478, II, do CPP, o registro em ata, da impugnação de prejuízo ao réu pela utilização de direito parcial ao silêncio, assim entendida a intenção que o réu demonstrou de responder apenas às perguntas da defesa e dos jurados.

Consta da transcrição ao ato de interrogatório do réu o seguinte quadro
fático
:

Juiz: -
“[Leitura da denúncia]. Portanto, senhor
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed, diante da leitura da denúncia que imputa ao senhor a prática desses
dois crimes, homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo, o senhor gostaria de responder às perguntas que serão formuladas ou se reserva o direito de permanecer em silêncio?
”

Maroan
: -
“Primeiramente uma boa tarde, excelência.
Eu
, por orientação dos meus advogados, vou responder à pergunta deles e dos jurados. E eu desconheço essa prática, esse fato aí que eles estão me acusando e tanto é que, muito menos de andar armado, porque, como que eles falam que eu estava andando armado e não tem nenhuma arma? Então, eu desconheço todos esses fatos, senhor, entendeu?
”

Juiz: -
“Perfeito, seu
Maroan
. Então eu vou passar a palavra, já que o senhor se reserva ao direito de responder apenas às perguntas da defesa e, porventura, dos jurados. Eu vou passar a palavra então imediatamente aos nobres advogados de defesa para que o senhor responda às perguntas que serão formuladas pela douta defesa. Doutor Michael, com a palavra
por favor
.”

Promotor
: - "Excelência, pela ordem.
"

Juiz
: - "Sim?"

Promotor
: - "Eu sei que a matéria é objeto de divergência, mas
eu me dirijo ao próprio réu dizendo que esse tipo de estratégia que não encontra estrita legalidade nos textos processual penal, ela não tem se revelado uma estratégia
eh
tão exitosa,
ao menos na experiência cotidiana do forense, né? Ou seja, retirar a possibilidade do juiz, do Ministério Público fazer questionamentos se traduz como algo que efetivamente pode
eh
repercutir, digamos assim, na qualidade da plenitude de defesa. Como o Ministério Público é uma instância que efetivamente, muito embora na condição de parte, tem por dever, de ofício, observar as leis e a Constituição e inclusive
a
garantia da plenitude de defesa. Eu posso estar enganado e respeitando a defesa, mas isso pode constituir ao menos prejuízo para o próprio réu. No mais, gostaria de fazer um questionamento, talvez só saber se o réu está assistido por um profissional, juntamente com ele na presente oportunidade e quem seria o profissional."

Juiz
: "Dr. Vinícius, vou consignar aqui a observação feita por Vossa Excelência, mas
vou passar a palavra porque eu concordo com a possibilidade do interrogatório de forma parcial, apenas respondendo as perguntas pela defesa.
Entendo as considerações de Vossa Excelência, mas vou passar a palavra aos nobres advogados de defesa para que formulem as
perguntas. pela defesa. Doutora?"
[termo de interrogatório do apelante
Maroan
, relatório de mídias, ID 265215753, arquivo “
06.
Maroan
- interrogatório - parte 1_
001.
mp4
”]

Com efeito,
diante desse fato,
a defesa fez
const
ar
da ata de julgamento:

Consignar em ata argumento de autoridade, uma vez que o réu se manifestou por exercer seu direito parcial ao silêncio, tendo de imediato o promotor pedido a palavra e dito quer ‘essa estratégia não é
bem vista
pelos jurados’, na frente de todos, induzindo assim os jurados a compreender que o direito ao silêncio seria ato que prejudica o réu, basicamente dizendo que o silêncio seria a assinatura da culpa.
Inclusive, perguntou se o réu estava sendo assistido por algum advogado ao seu lado (em Rondônia), para que pudesse ser
melhor
instruído, diminuindo perante
aos
jurados o trabalho da defesa. Acontece que o STJ vem entendendo de maneira pacífica a possibilidade de se exercer o direito parcial ao silêncio, nos termos do art. 186 do CPP, bem como do art. 5o, inciso LXIII da CF, destacando como exemplo o julgado do HC 833.704/SC. Nesse sentido, entende-se que tal atitude se trata de cristalino argumento de autoridade o fato de o promotor de justiça ter proferido falas no sentido de induzir os jurados a
crer
que o direito ao silêncio do acusado em plenário não seria/deveria ser
bem visto
aos olhos do Conselho de Sentença.
[ata de julgamento, ID 265215752, p. 15/16
]

Sobre a questão, decidiu a autoridade judiciária presidente da sessão que “
a mera referência ao silêncio do acusado não compromete o Conselho de Sentença. O nobre Promotor de Justiça apenas asseverou que tal conduta pode ser prejudicial à defesa do réu. Neste sentido, entendo que a mera explicação quanto ao entendimento do representante do Ministério Público acerca do interrogatório parcial e do direito ao silêncio não constitui nulidade porque não se direcionou a prejudicar o réu, mas de apenas expor o entendimento do Ministério Público acerca do meio de prova produzida em Plenário
.” [idem, p. 16].

Como se vê, a autoridade judiciária não anuiu à manifestação do Ministério Público, e colheu o interrogatório do réu conforme lhe foi solicitado, respondendo apenas às perguntas da defesa e dos jurados, sem que houvesse qualquer impugnação pelo próprio órgão do Ministério Público
, nem mesmo, qualquer menção a esse fato, na fase de debates
.

Assim, a meu juízo, houve mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema nos debates e sem causar prejuízo à defesa, não ensejando nulidade.

No mesmo sentido:

[...]
1
. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP.

No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedente.

2. No caso dos autos, o Ministério Público abordou a sistemática do direito ao silêncio vigente no Brasil e nos Estados Unidos, com a ênfase de que no sistema pátrio o silêncio do réu não poderia ser invocado em seu prejuízo, por configurar garantia constitucional.

3. Além do mais, não houve por parte da defesa, a demonstração concreta do prejuízo, elemento necessário ao reconhecimento das nulidades no processo penal, pois, apesar de ter permanecido em silêncio durante o interrogatório judicial, na fase do judicium
accusationis
, o paciente apresentou sua versão dos fatos perante os jurados.

4. Agravo regimental não provido.

[STJ,
AgRg
no HC n. 759.341/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022.
]

Repilo, pois, a arguição de nulidade processual por violação ao direito de silêncio do réu.

v.
Da violação ao princípio do juiz natural e da
im
parcialidade do júri devido à campanha midiática e pressão popular.

Extrai-se das razões recursais:

Sabe-se, desde a origem, que se trata de caso de grande repercussão na comarca de Rondonópolis, cidade com aproximadamente 250 mil habitantes, e onde a família do acusado possui negócios empresariais com grande influência na região. E é claro ao observar a conduta da mídia local de Rondonópolis, bem como da própria família da vítima, que há claro emprego de esforços para buscar a condenação de
Maroan
.

É
notória a comoção e o clamor social deste caso em especial, e nos dias de hoje,
há
poucos dias da sessão plenária designada para o dia 14 de janeiro de 2025, nos deparamos com áudio da família da vítima veiculado em grande mídia nacional pleiteando a condenação de
Maroan
à toda população da Comarca de Rondonópolis.

Primeiro, há de se destacar a matéria veiculada na mídia local por meio da emissora SBT poucos dias antes do julgamento da sessão plenária,
onde
a família da vítima veio à público requerer o auxílio da comunidade para garantir a condenação de
Maroan
(disponível em:
https://www.youtube.com/
watch?v
=Q4vVkFWYeoY
).

A emissora dispensa comentários, sendo uma das maiores em nível nacional atualmente. E com certeza prende a audiência dos jurados que compuseram o Conselho de Sentença da sessão do dia 14 de janeiro.

A respeito do assunto, o próprio jurado Sérgio
Libardoni
, em sua rede social
Instagram
, já havia veiculado mídia da emissora SBT em momento anterior [...
]

Como segunda prova da contaminação da população que ensejou julgamento imparcial, vemos que até o próprio membro da parquet em sessão plenária afirma ser amigo e conhecer da índole de segunda pessoa indicada pela defesa como possível autor do disparo. Servindo inclusive de questionamento do
porquê
Francisco e José
Mikhael
não restaram ouvidos como suspeitos do presente delito.

Ora, até mesmo o promotor possuía pré-julgamentos com base na convivência social na cidade de Rondonópolis.

Por fim, destaca-se que o fato de que a lista de jurados que participaram do sorteio de jurados para compor o conselho de sentença foi divulgada em outubro de 2023, possibilitando amplo conhecimento da identificação dos jurados, o que pode inclusive abrir margem para o contato de familiares da vítima ou terceiros visando
a
indução da condenação.
[ID 272711388, p. 15/18].

Conforme
bem
menciona, de outro lado, a
douta
Promotora de Justiça que subscreveu as contrarrazões do apelo defensivo, a parcialidade dos jurados em razão do clamor social provocado pelo crime já havia sido
debatida e repelida nos autos de pedido de desaforamento n. 1011482-42.2023.8.11.0000
, julgado
pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
sob a seguinte ementa:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO – TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO DEFENSIVO – REQUERENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – REPERCUSSÃO DO CRIME NA MÍDIA – ALEGADO EXCESSIVO CLAMOR SOCIAL – CONJECTURAS NÃO EVIDENCIADAS – MEDIDA EXCEPCIONAL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE
FATOS CONCRETOS
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

O desaforamento é
medida
excepcional e somente é admitido quando presentes as hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes, para esse desiderato, meras conjecturas ou ilações sobre a imparcialidade dos jurados.

Desaforamento julgado improcedente.
[TJMT,
Desafor
1011482-42.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, relator Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 25/9/2023,
DJe
26/9/2023, trânsito em julgado em 16/10/2023].

No voto condutor, restou
reafirm
ada a absoluta ausência de
elementos indicadores de parcialidade dos jurados ou de possível transgressão à ordem pública, ou, ainda, de possível risco à segurança do acusado:

No caso em debate é imperioso reconhecer que não existem motivos suficientes para autorizar o desaforamento do julgamento, uma vez que não ficou demonstrado que os jurados que serão escolhidos para compor o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Rondonópolis não detêm a necessária imparcialidade para julgar o requerente pelos crimes que lhes foram imputados, apesar da suposta repercussão que os delitos teriam causado naquele município.

Com efeito, de acordo com o princípio do juiz natural, a competência originária para o processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri da unidade judiciária onde ocorreu o delito, somente cabendo
a
modificação do local quando presentes algumas das hipóteses de desaforamento, previstas no art. 427 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.
Destacamos

De igual maneira, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça trata das hipóteses nas quais se admite o desaforamento do julgamento popular de forma restritiva, a saber:

Art. 262 - Poderá ser desaforado para a Comarca mais próxima o julgamento pelo júri:

I - Quando o foro do delito não oferecer condições e garantias de imparcialidade.

II - Quando estiver em risco a segurança pessoal do réu ou o interesse da ordem pública o exigir.

III - Quando, sem culpa do réu ou da defesa, o julgamento não se realizar no período de um ano, contado do recebimento do libelo, ou da decisão do Tribunal determinando novo julgamento.

Sendo assim, consoante se infere da leitura dos referidos dispositivos legais e regimentais, o desaforamento apenas terá lugar quando houver interesse de ordem pública, por dúvida sobre a imparcialidade do júri ou para garantir a segurança pessoal do acusado. Dessa forma, como toda medida de exceção, a
mutatio

fori
só pode ocorrer em casos nos quais os motivos legais estejam comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal de julgamento, não servindo, portanto,
a cobertura jornalística acerca dos
fatos como motivo para dar embasamento ao desaforamento almejado
.

Isso porque, é imperioso destacar que o delito contra a vida em alusão ocorreu há mais de quatro anos e a suposta repercussão midiática do caso, isoladamente, não constitui elemento concreto capaz de justificar a concessão da medida. Observa-se, ainda, que as capturas de tela encartadas na inicial (ID 168900190, p. 7/8), com supostas “mensagens de ódio” da população da comarca de origem, datam da época dos fatos – entre os anos de 2018 e 2019 –, de modo que não é possível concluir,
prima facie
, a imparcialidade da comunidade local para o julgamento dos fatos pelos quais o requerente foi pronunciado.

Registre-se, ainda nessa senda, que, nos pedidos de desaforamento, as informações prestadas pelo juízo de primeira instância são de grande valia, uma vez que, estando no local do fato, é quem mais precisamente pode aferir os anseios da sociedade, cumprindo registrar que, na espécie em discussão, o magistrado esclareceu que não vê motivos para o desaforamento do julgamento do requerente, visto que
“não existe qualquer prova que ofendido e pronunciado sejam de famílias numerosas. E ainda que sejam, pelo tamanho da população de Rondonópolis (cerca de 250 mil habitantes), tal fator não influenciará na sessão, vez que, havendo jurados que sejam parentes das partes, estes são suspeitos e não poderão compor o Conselho de Sentença. [...] Não se pode olvidar que com a designação do julgamento perante o Tribunal Popular do Júri o fato será novamente explorado por todos os meios midiáticos,
incluindo as redes sociais que, com toda certeza, produzirá certos comentários
. Sendo assim, apesar do requerente colacionar
prints
de comentários nas redes sociais, certo é que os tempos mudaram, as informações são instantâneas, e internet difunde as notícias em tempo real, logo, esta realidade estará presente em qualquer localidade. Convém ressaltar que
os
prints
anexados no pedido apresentado são datados do ano de 2018 e 2019, quando se divulgava a concessão da liberdade provisória ao pronunciado
. Portanto, comentários em rede social, ao que
consta,
à época dos fatos,
publicados por pessoas que não integram a lista de jurados, não são minimamente capazes de lançar dúvida quanto a imparcialidade do júri nesta comarca de Rondonópolis
. Nesse ponto, merece destaque que
esta comarca de Rondonópolis já realizou
, guardada as devidas proporções,
casos de maiores repercussões na mídia
, seja ela impressa ou digital, como no famoso caso “Irmãos Araújo”, cuja matéria, à época dos fatos,
fora reproduzida no programa dominical Fantástico
. Cito ainda o caso do médico, ocorrido no de 2018, cuja data do
julgamento
fora amplamente
divulgado
, conforme se vê através do link:
https://g1.globo.com/
mt
/
matogrosso
/noticia/2021/09/20/medico-deve-ir-a-julgamento-nesta-segunda-feirapor-morte-de-mulher-gravida-em-mt.ghtml
. Sobre os casos acima
citados, registro também que
ambos foram fatos de grande repercussão na sociedade
rondonopolitana
, havendo outdoors e faixas espalhadas pela cidade, sendo que neste último a condenação
sequer ocorreu por unanimidade, mas sim, por maioria das votações
. No caso dos Irmãos Araújo, o Conselho de Sentença promoveu uma absolvição, o que
demonstra a imparcialidade dos jurados, que não se deixam levar senão pelas provas dos
autos
.
”

A propósito, enfrentando questão similar à discutida nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. COMPROMETIMENTO NÃO DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. O desaforamento de julgamento para outra comarca é medida de exceção, quando a regra é da competência em razão do lugar, devendo ocorrer quando: a) o interesse de ordem pública o reclamar; b) houver dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) houver dúvida quanto à segurança do réu; d) na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado.
Em qualquer das hipóteses, incumbe a quem postula o desaforamento a comprovação, com base em
fatos concretos
, do
compromentimento
, na localidade de consumação do delito (juízo competente), da ocorrência de fatos que justifiquem a medida pleiteada
. 3.
Neste caso, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem o comprometimento dos jurados, de modo que a simples presunção de parcialidade, sem qualquer embasamento empírico, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
. 4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ – Habeas Corpus n. 618687 BA 2020/0268448-6, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, data de julgamento: 17.11.2020, Quinta Turma, data de publicação:
DJe
de 23.11.2020) Destacamos

Por seu turno, esta Corte de Justiça não destoa do entendimento pretoriano reproduzido no parágrafo anterior, conforme se extrai do julgado relatado pelo Desembargador Paulo da Cunha abaixo ementado:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –
ALEGADA REPERCUSSÃO SOCIAL – CLAMOR PÚBLICO NA SOCIEDADE LOCAL E DESTAQUE MIDIÁTICO – PARCIALIDADE DOS JURADOS COMPROMETIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO PATENTE
– IMPROCEDÊNCIA. O desaforamento é
medida
de exceção ao princípio geral da competência em razão do lugar, motivo pelo qual o seu deferimento está condicionado à pré-existência de uma ou mais das hipóteses previstas no atual artigo 427 do Código de Processo Penal.
É
mister
reconhecer-se improcedente o pedido de desaforamento criminal, quando não demonstrado recair sobre o júri dúvida fundada acerca da sua imparcialidade
.

(TJ-MT – Desaforamento de Julgamento n. 10026361220188110000 MT, Relator Desembargador Paulo da Cunha, data de julgamento: 05.07.2018, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, data de Publicação: 11.07.2018)
Destacamos

Não se deve deixar de ter em mente, também, que o requerente terá, ainda, a via recursal da apelação se ocorrer as hipóteses de nulidade posterior à pronúncia: for
a
sentença contrária à lei ou ao entendimento dos jurados; houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança; e, for a decisão dos juízes leigos manifestamente contrária à prova dos autos, tal como preconiza o art. 593, III,
a
,
b
,
c
e
d
, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, é imperioso anotar que tanto o entendimento da doutrina quanto dos tribunais caminha no sentido de que, para o desaforamento do julgamento, não basta
a
mera suspeita de que os jurados não se portarão com a devida isenção quando do exame dos fatos. Logo, para que isso aconteça, é indispensável
a
demonstração concreta e segura de que já houve por parte deles [jurados] um pré-julgamento, hipótese, essa, que, todavia, não restou demonstrado na espécie em debate.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
o pedido formulado por
Maroan
Fernandes
Haidar
Ahmed
, determinando que o seu julgamento popular permaneça na Comarca de Rondonópolis.

Embora o escopo na ocasião fosse o de obter o desaforamento do julgamento perante o júri popular para outra comarca, ao passo que nesta apelação o escopo é o de anulação sob o manto da parcialidade dos jurados, a
s assertivas concernentes a tratar
-se
de
caso de grande repercussão na comarca de Rondonópolis,
bem como a influência que a família do apelante possui na região, e, ainda, a conduta da mídia local de Rondonópolis
bem como da própria família da vítima, que
insiste no
emprego de esforços para buscar a condenação de
Maroan
,
retratam o mesmo pano de fundo para ambas as arguições
, constituindo, entretanto,
questões que já foram discutidas
,
decididas
e repelidas
no Pedido de Desaforamento antes transcrito, desmerecendo uma nova análise por esta Corte de Justiça
por já se encontrarem cobertas
pe
la preclusão consumativa
.

De sobejo,
r
esta analisar apenas
se a publicação de matéria
recente
na mídia local, em que a família da vítima vem a público requerer o auxílio da comunidade para garantir a condenação de
Maroan
, bem como, se
a simples citação de matéria
relacionada ao caso, no
perfil de rede social de
um
dos jurados
,
reflete causa de nulidade processual por parcialidade do júri.

É interessante anotar, a propósito, que, de um lado, a “
simples presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação do crime pela imprensa local e da opinião da mídia é insuficiente para o deferimento da medida excepcional do desaforamento, especialmente se o próprio juiz da causa, que vive no seio da comunidade onde se dará o julgamento e está mais próximo dos fatos, informou que a situação em apreço não se amolda a nenhuma das hipóteses que possibilitam o deslocamento da competência
” [TJMT,
Desafor
1018975-70.2023.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, relator Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 03/12/2023].

De outro lado, quanto ao
post
da rede social
Instagram
em nome de “
slibardoni
”
, cuja autoria supostamente é
designada
ao jurado
Sérgio
Libardoni
, não há confirmação de identidade do proprietário da conta
.

A conta de rede social encimada é
privada
, antiga, possui
pouquíssimos
seguidores e
atualmente conta com
apenas dois
posts
, um deles referente ao caso em apreço, e não é movimentada há muito tempo, não se descartando, pois,
tratar-se de
perfil
fake
criado
por terceiras pessoas, quiçá, com a finalidade, direta ou indireta, de
beneficiar
o réu
.

O próprio jurado não foi ouvido a respeito e nem a questão foi suscitada em tempo e modo devidos, relembrando que essa postagem remonta a 21 de novembro de 20
21
,
data
próxima à do crime, ocorrido no dia 18 d
e novembro de 2018
, e
muito tempo antes d
a sessão de julgamento da causa perante o
júri popular
, que somente ocorreu no final do ano de 2024, bem como,
muito antes d
o
próprio
pedido de desaforamento formulado pela defesa
, de modo a não se tratar de nulidade posterior à pronúncia, como exige o art. 593, III, “a”, do CPP
.

Registro
, ainda,
que durante o processo de escolha dos jurados a defesa não teceu qualquer comentário desfavorável ao referido jurado, tampouco promoveu a respectiva recusa justificada,
como seria devido,
mesmo tendo tempo suficiente para investigar a vida de cada uma das pessoas previamente selecionadas para a formação do Conselho de Sentença, cuja lista havia sido publicada
no ano anterior, em 2023,
para a temporada do júri popular
de 2024
, em conformidade aos termos dos
arts
. 425 e
ss
, do CPP
e como a própria defesa esclarece em seu arrazoado recursal
,
verbis
:

[...]
destaca-se que o fato de que
a lista de jurados que participaram do sorteio de jurados para compor o conselho de sentença foi divulgada em outubro de 2023, possibilitando amplo conhecimento da identificação dos jurados
, o que pode inclusive abrir margem para o contato de familiares da vítima ou terceiros visando
a
indução da condenação.
[...] [razões, ID 272711388, p. 18].

De se ver, aliás,
cuida
r
-se de
mera
reprodução
antiga
,
de uma notícia veiculada
pela mídia
acerca dos fatos referidos
na
presente ação penal
,
sem qualquer outro comentário
ou incitação
que insufle qualquer predisposição em
condenar
o apelante
.

Da mesma forma, em
relação à possível interferência da família da vítima e de terceiros
, a defesa não aponta um
fato concreto
, mas mera conjectura sobre o possível contato de jurados com familiares da vítima ou terceiros com a finalidade de obter a condenação, insuficiente para caracterizar a alegada nulidade
, que depende de fato contemporâneo, devidamente provado e posterior à decisão de pronúncia
.

Fato é que

não há como afirmar peremptoriamente

qualquer sintoma de aparente parcialidade
do jurado
Sérgio
Libardoni

que permita acolher o pedido de reconhecimento de nulidade processual
reclamado nas razões recursais
.

A
ssim
, a defesa não
provou a identidade do proprietário da conta onde se originou o
post
considerado relevador de parcialidade de jurado, tampouco a possível influência que familiares da vítima pudessem exercer nesse sentido, bem como, não
arguiu a suspeição do jurado no momento apropriado,
qual seja, no momento do sorteio dos jurados, na forma dos
arts
. 463 a 472, do CPP, incorrendo, assim, novamente, na preclusão de arguir a referida nulidade, forte nas disposições do art. 571, V, c/c art. 572, I, ambos do mesmo
Codex
.

Assim,
rejeito a arguição de parcialidade dos jurados
.

vi. Da manifesta contrariedade do veredicto condenatório à prova dos autos
.

A esse respeito
da propalada contrariedade do veredicto condenatório à prova dos autos
, a defesa relata que
uma
testemunha ouvida ainda na data do fato não indic
ou
a identidade de
Maroan
, ao passo que, durante a Instrução Maior,
alterou
a versão inicial passando a reconhecer o apelante como sendo a pessoa
que conduzia a VW
Amarok
no dia do fato,
“[...]

muito provavelmente, crê a defesa, em virtude de implementação de falsas memórias em decorrência do lapso temporal
[...]
” [razões de apelação, p. 21].

Alega, ainda, que
o automóvel utilizado no dia do crime, localizado no Aeroclube da cidade de Rondonópolis, foi periciado e nada foi encontrado que pudesse relacionar
Maroan
com o uso daquele veículo, mesmo tendo o locatário da
Amarok
, identificado como sendo Francisco
Antonio
de Souza Costa,
afirma
do que o sublocou para
Maroan
, a pedido de um amigo, José
Mikael
Maluf, o que não
prova

que ele estivesse conduzindo o carro na hora do fato.

Em seguida, afirma que
Maroan
esteve no
Ditado Popular
entre 1h20am
a
1h52am, trajando roupas escuras, ao contrário do autor do fato, que trajava camiseta branca, ficando claro pelas imagens do referido estabelecimento comercial, inclusive confirmado durante o interrogatório em plenário, que ele é destro, ao contrário do criminoso que faz uso da mão esquerda para realizar os disparos de arma de fogo.

Além disso,
a
s
testemunha
s
de defesa
João e
V
e
l
bster

confirma
m
que o apelante esteve no hotel próximo ao local dos fatos onde entregou a camioneta
para um desconhecido, e, depois, por volta de 03h da madrugada, ouviram o disparo de arma de fogo vindo da região do
Posto Shopping III
, onde a vítima foi morta, sendo que depois, com o retorno desse desconhecido ao local,
Maroan
e João saíram com a caminhonete de João para o posto para abastecer o automóvel.

Tais inferências, segundo a defesa, explicam os fatos, isentando
Maroan
de responsabilidade pelo homicídio.

Em abono à tese da defesa, e
m plenário, o réu, ora apelante,
recusou-se a responder às perguntas da acusação, respondendo apenas as da defesa:

Defesa: -

Mar
o
an
, você desferiu o tiro que vitimou Fábio? Sim ou não?

Maroan
: -

Não, senhor. Não, não. Eu não efetuei nenhum tiro e nem
tava
naquela
Amarok

lá naquele momento
.

Entendeu?

Defesa:
-
Seria a próxima pergunta. Você não estava na
Amaro
k

e
não desferiu o
tiro
?

Maroan
: -
Não,
e nem andava armado também, conforme eles estavam falando aí na denúncia.

Defesa: -

Pois bem, eu peço que você se atenha a responder
à
s minhas perguntas sem alongar ou fazendo as suas observações, porque é um ato
privativo, único ato privativo da defesa, da tua defesa, que é o inter
rog
atório. Então eu lhe pergunto o que aconteceu na noite do dia 17, início da madrugada do dia 18 de novembro, 17 e 18 de novembro de 2018?
E
ssa é a pergunta.

Maroan
: -
P
rimeiramente
uma boa noite
a todos que estão me assistindo aí, a todos os jurados.
H
oje é um dia muito importante para mim, que é a primeira vez que eu
tô
tendo oportunidade de falar, de me defender sobre essa injustiça, entendeu? E eu peço aos jurados que me julguem pela verdade, pelo que estão vendo e não pelo que a mídia e nem acusação estão falando, porque eles estão induzindo as pessoas a me
ver
como um assassino. E eu não sou nenhum assassino.
O
que aconteceu nesse dia
foi
, eu
tava
num churrasco
,
meu pai ele sempre faz churrasco em casa todo final de semana. Aí Eu
tava
no churrasco com meu pai
...

Defesa:
-
Mar
oan
, eu vou pedir para você falar mais devagar um pouco,
tá
?
V
ocê
tava
num churrasco
..
.
p
ode
continuar, por favor.

Maroan
: -
E
u
tava
num churrasco na minha casa com o meu pai, com a minha família e alguns amigos da família. Aí
,
lá pelas 11 horas da noite, eu pedi
pra
minha mãe para ela me levar
na no
ali no hotel em frente
o
shopping. Aí ela me levou lá no hotel em frente
o
shopping. Daí que eu tinha combinado com um
ex-amigo
meu que é o José
Mi
k
ael
Maluf. Tinha combinado com ele de sair para
ir lá no

D
itado
P
opular. Aí minha mãe me levou lá, cheguei lá, liguei
pro

Mi
k
ael
e daí ele pegou e falou que já descia e daí ele demorou um pouco para descer e daí ele desceu. A gente aí ele me convidou para
ir ali no
quiosque
,
ali no
d
eck
,
ali do hotel mesmo. Aí a gente foi lá, pedimos uma bebida e daí ele me falou que ele não ia poder ir porque
ele
tava
acompanhado de uma mulher, né, que no caso
,
ele é casado e ele não poderia ir
nesse dia porque ele
tava
acompanhado, entendeu?

Defesa:
-
Não ficou claro. Você poderia falar mais devagar? Ele
tava
tomando uma bebida ou não beberam? Pediram uma bebida e aí
...

pode
falar mais pausado, por favor
?

Maroan
: -

Ele me convidou para
ir
no

qui
osque do hotel. Aí eu fui com ele lá no
qu
iosque do hotel e a gente pediu uma bebida. Aí ele me falou que ele não ia poder
ir
no

D
itado, que é no
D
itado
P
opular porque ele
tava
acompanhado de uma mulher. Aí ele me perguntou se eu iria. Aí eu falei que iria ir, mas só que achei que ele ia junto e pedi uma carona
pra
minha mãe e
tava
a pé. Aí ele me ofereceu a
A
maro
k
dele. Aí ele falou: "
-
Se você quiser ir com a minha caminhonete, você pode ir e me trazer até umas 2 horas
da
da
manhã, porque eu tenho compromisso, eu tenho que voltar para Cuiabá
". Aí eu peguei e falei: "
-
Não, beleza
". Daí eu fiquei mais um pouco com ele, porque ele era um amigo meu que morava longe,
t
ipo
,
200 km e não era todo dia que eu
via ele
aí. Aí eu fiquei mais um pouco com ele. Daí eu peguei e
fui lá no

D
itado
P
opular. Aí eu cheguei lá umas uma e pouco da manhã. Aí eu já tinha combinado com os amigos, daí eu
tava
chamando o João para ir junto e daí já tinha outros amigos lá que já
tava
me esperando, que era o Dorival. Aí daí ele daí eu peguei da lá pelas 2 horas da manhã, aí eu falei que já que já ia embora. Daí ele me perguntou: "
-
Mas, pô, você acabou de chegar, por que você já vai?
" Eu falei: "
-
Não,
por causa que
eu tinha que levar o carro de um amigo meu que eu peguei emprestado, aí eu peguei, daí eu já tinha combinado com o João porque eu
tava
chamando o João para ir lá aí o João e dele foi comigo aí daí eu peguei
da
a gente aí eu peguei e desci ali na Dom Pedro passei ali na frente do outro posto que é
H
ora
E
xtra
...

Defesa: -
V
ou pedir novamente para você falar mais devagar e voltar um pouquinho porque eu mesmo não entendi
,
o jurado pode não ter entendido. Você encontrou o João?

Maroan
:
-
Não, o João eu chamei para
ir lá no

D
itado. Daí o João
foi no

D
itado.
A
í na hora de ir embora, chamei o João para nós
ir
, porque ele falou que
tava
a pé e ia daí eu falei que não
porque
daí a gente vai embora junto para casa,
por causa que
ele mora aí perto do fórum aí eu acho que é mais para cima do fórum
e
eu morava na época lá na Santa Cruz, ali na perto da igreja. Aí eu peguei
e
antes de eu devolver a caminhonete, eu falei,
“
- V
amos dar uma volta aqui só para ver como
que tá o movimento, né?
”
Aí eu peguei, desci ali, passei, fiz
a
rotatória, passei o
X
erife
, desci

a Dom Pedro que
é
uma rua ali. Aí até passar ali na frente do posto que
é
o
Hora Extra
, que na época tinha sempre movimento lá também, não sei hoje como que é, mas na época tinha movimento. Aí passei, peguei, virei à esquerda, subi na Lions de novo e fui dar uma volta na Lions
, d
aí subi ali na Avenida Júlio Campos ali, que é uma avenida que na época também tinha outro bar lá, mas eu não lembro o nome do bar. Aí só fui até mais ou menos ali um pouco para cima do shopping, fiz a rotatória, voltei, peguei a Lion
e
já fui entregar a caminhonete do José
Mi
k
ael
aí. Só que daí nisso

tinha ligado
pro
...

Natália:
- P
or gentileza
,

s
ou eu. Tá me vendo? Tá me ouvindo?

Maroan
: -

É a
Natália
?

Natália:
-
Isso. Sou eu. Tem um atraso. Quando você
tá
online, eu vou pedir que você, o doutor já falou, mas eu vou pedir novamente para você falar um pouquinho mais devagar,

um pouco mais
[inaudível]
, por gentileza,

porque a gente não
tá
conseguindo entender aqui,
tá
bem? Vou passar aqui
pro
doutor.

Maroan
:
-
Tá
. Obrigado.

Natália:
-
Bem lentamente, por gentileza, porque o áudio, né, fa
z
um retorno
.

[.
..]

Defesa: -
C
ontinue d
e
onde
,
o raciocínio que você
tava

fazendo
,
que o João

tava
...

Maroan
:
-
Aí eu fiz um percurso com o João, né, dando uma volta na cidade para ver como que estava o movimento. Aí eu fui e parei lá no hotel em frente
o
shopping, no hotel onde
tava
o esse
ex-amigo

meu, José
Mi
k
ael
. Aí eu peguei
...

Defesa: -

Mi
k
ael
estava hospedado aqui em Rondonópolis
?

Maroan
:
-
Tava
aí nesse hotel aí em
f
rente
ao s
hopping.

Defesa: -

José
Mi
k
ael
Maluf
?
Isso
?

Maroan
:
-
É,

o sobrinho do deputado Maluf lá. Esse
...

Defesa: -

S
obrinho do

Maluf
?

Maroan
:
-
Sim.

Defesa: -

C
ontinu
e.
Tá
bem
, pode
continuar
.

Maroan
:
-
Daí eu peguei, cheguei lá no hotel, liguei para ele para entregar a chave, ele falou que podia deixar com o porteiro. Aí eu
agradeci ele
e como o prédio do rapaz lá que o João emprestou a caminhonete, era duas quadras, não sei se era duas quadras, uma quadra e meia ou três quadras, não. Para falar a verdade, eu não me recordo. Faz muito tempo que eu que eu não vou para Rondonópolis. Já faz, eu acho que uns
4
anos. E aí a gente
foi
a pé lá e o João ligou
pro
amigo
dele, né, o
W
elbster
, que eu também conheço o
W
elbster
. Aí ligou para ele e aí ele desceu para entregar a caminhonete
pro
João,
a
cami
o
nete do João, que é a Hilux branca. E aí e aí o
W
elbster
desceu, aí conversamos um pouco lá e aí eles fumaram um cigarro e aí o João demorou um pouco assim
, n
ão lembro quanto tempo. Aí o João falou que já
tá
tarde, vamos embora. Aí eu peguei, vamos, né, e tal, me despedi do
W
elbster
e fui embora. E daí o João parou no primeiro posto para abastecer o a caminhonete dele. Aí quando ele parou no primeiro posto, aí eu já tinha descido lá e encontrado um amigo meu
,
que era um amigo que eu já não via, já fazia uns
3
anos na época de escola que eu estudava com ele na escola. Fazia uns três anos que eu não via o Artur. E aí o Artur
tava
acompanhado desses outros amigos dele aí que eu também que eu conheci só lá no dia lá. E eu só vi o Yuri no dia, eu não vi o outro amigo dele também. E aí eu me
pergunto,
né, se eles estão falando que fui eu que que dei o tiro, que matei o Fábio, por que que eles não me apontaram lá na hora?
Tava
cheio de polícia
,
cheio de gente. Ah, e eles não me apontaram porque é obviamente que é mentira que eles me viram, entendeu? Eles estão mentindo. Isso daí
tá
claramente
...

Defesa: -

E
u sei que é teu ato de defesa, interrogatório, mas eu vou pedir que você
procure
se limitar aos fatos e narrar o que perguntaram. Você tem todo o direito, você é o acusado.
P
orque
,
valorar isso ou aquilo, a gente vai acabar saindo do objetivo principal. Então, eu quero seguir com uma pergunta para você
,
te interrompe
r
, depois você pode voltar no que
você quiser. Enfim, se Vossa Excelência me permite, o Dr. Leonardo, né, seguir nessa linha. Pois bem, me interessa muito essa pergunta, eu vou refazer.
C
onsta dos autos que esse carro teria sido entregue por José
Mi
k
ael
Maluf para você. E José
Mi
k
ael
teria recebido de um policial militar de nome Francisco, né? Então você conhece José
Mi
k
ael
,

e
fetivamente ele estava hospedado aqui em Rondonópolis, você esteve com ele no hotel,
e
ele desistiu de ir ao
D
itado
P
opular porque
,

e
u não entendi
, e
le era casado, estava acompanhado de outra mulher e não podia se expor publicamente
?
Essa parte ficou muito confusa.

Maroan
:
-
É o seguinte, doutor, nessa época a mulher dele
mesmo
tava
grávida e aí ele dava às vezes um
“
perdido
”
, entendeu? E aí ele foi para Rondonópolis e aí ele
tava
acompanhado de uma mulher. Daí ele falou que esse foi o motivo que ele não poderia
ir no ir
no

D
itado, entendeu? Esse foi o motivo.

Defesa: -

Você foi a apresentado a mulher, viu a mulher
?

Maroan
:
-
Primeiro ele desceu sozinho. Aí como a gente, eu demorei um pouco lá com ele porque eu falei: "
-
Não, vou ficar mais, eu vou ficar mais um pouco aqui com você
”
então e depois eu
vou lá no

D
itado só dar uma passada, porque o meu interesse mais era porque ele era um amigo de longa distância assim, né, 200 km. E aí eu fiquei mais um pouco com ele porque eu não via ele todo dia, né? Eu gostava dele. Aí depois desce a mulher, entendeu? Aí eu acabei que eu vi a mulher
,
só que daí quando ela
desceu
e
u
já terminei uma caipirinha e já me despedi.

Defesa: -

Tá
bem. Eu vou voltar agora à pergunta para você seguir lá o teu raciocínio. Você disse que saiu há pouco, falou que João com a Hilux, você dirigindo a Hilux ou como passageiro?

Maroan
:
-
Não, como passageiro, né?

Defesa: -

Sim. Eu
tô
perguntando para ficar claro
pros
jurados aqui. A primeira vez que você
tá
falando, a primeira oportunidade, né?

Maroan
:
-
É.

Defesa: -

Seguinte
, você ao chegar
no
posto encontrou Artur, você
falou isso já aqui, Artur. E mais alguém conhecido ou só o Artur?

Maroan
:
-
Eu conheço era só o Artur mesmo, que era um colega de escola e graças a Deus, né, encontrei ele.

Defesa: -

Certo. E vocês seguiram para quando você encontrou com ele, você ficou conversando.
Eh
, isso é diferente, porque você poderia ter ficado pulando na bomba ou tem a loja de conveniente. Mas só para fechar o que vem sendo dito, você foi até
a
a
loja de conveniência com o Artur?

Maroan
:
-
Fui, sim, senhor. Fui lá, ainda
passei

do
lado do policial, pedi licença, porque ali
bem

onde
o Fábio tinha caído,
e
ra bem perto ali de uma rampa. E aí tinha que passar por ali, entendeu? Aí ainda pedi licença
pro
policial
porque ele
tava
na frente e fui até a conveniência. E daí a moça
,
eu não lembro se era uma mulher ou se era um homem, falou que já
tava

fechado
já, que não
tava
mais vendendo nada, entendeu?

Defesa: -

Enquanto você estava lá no pátio do posto,
você se recorda quantos frentistas estavam atendendo naquele momento ou não se recorda?

Maroan
:
-
Ah, doutor, se eu te falar
...

Defesa: -
V
ocê
se recorda, se lembra se cruzou com algum dos frentistas, ou não?

Maroan
:
-
Cruzei, porque ele foi abastecer
.
a bomba do carro do João
t
ravou.

Eu
cruzei com ele, na verdade, ele ficou na minha frente, né? Porque ele foi abastecer o carro do João e eu
tava
ali perto, entendeu? Eu
tava
junto com o João e junto
tava
o carro do João e o carro do Artur do lado
,
do outro lado assim, né? E aí a gente
tava
ali, eu
tava
ali no carro do Artur também conversando com ele. Aí depois
nós

foi

para

a
conveniência, eu cruzei com frentista, cruzei com polícia, cruzei com todo mundo que
tava
no posto, cruzei.

Defesa: -

Certo
,

você quando você tem costume de dirigir,
ou
,
quando está dentro do carro, você tinha o costume
a
época em que você não estava preso, evidentemente, de ouvir
som pareado com o rádio por Bluetooth.
direto
, né?

Maroan
:
-
Porque eu tinha um aplicativo que era o
Spotify
, é um aplicativo que não precisa de internet para escutar música e aí a gente baixa as músicas
quando
quer escutar, né? E daí baixa lá e daí fica baixado, não precisa
de
internet. Daí

eu
escutava música através desse aplicativo. Eu acho que todo mundo escuta música através desse aplicativo.

Defesa: -

Você se recorda, isso é muito importante, se carro que José
Micael
, que era uma
Amarok
, que José
Micael
lhe emprestou, lhe entregou para
ir
no
ditado popular, porque ele não foi em razão de um problema de ordem particular, né? Enfim, um isso
tá
na alçada dele, eu não conheço. Enfim,
só uma coisa objetiva, você se recorda se ali quando você entrou você parou teu Bluetooth?

Maroan
:
-
Ô, doutor,

aqui
para te falar a verdade, não

emparelhei
,

nem
no
dia o Bluetooth nessa caminhonete, entendeu?

Não p
areou
nesse dia, não. Não
emparelh
ei nesse dia.

Defesa: -

Mas em algum outro dia você parou? Você já tinha dirigido essa caminhonete alguma outra vez?

Maroan
:
-
Não, dirigido não, mas eu já andei de carona com ela
por causa que

eh
quer que eu
explico
também? Posso explicar?

Defesa: -

Sim. É que você é amigo do José
Mi
k
ael
. É a pergunta
da
questão do Bluetooth. É porque exatamente essa é a indagação. Se você chegou a parear e ouvir som naquele curto período que você ficou, sim ou não?

Maroan
:
-
Não,
naq
ue
le dia
,
não.

Defesa: -

Certo.
E
em outro dia você par
e
ou quando você já tinha andado antes essa caminhonete em Cuiabá, aqui em algum lugar?

Maroan
:
-
Já.
D
e Cuiabá até Rondonópolis. Eu
vou explicar
pro
senhor.
N
a época a gente, eu trabalhava com o meu pai, né? Ele mexe com perfuração de poço artesiano. Aí a gente fazia poço
pra
prefeitura de Jaciara. Bem nessa época a gente
tava
fazendo o posto lá. Aí, tipo,
de
Rondonópolis
a
Cuiabá passa por Jaciara. Aí eu
tava
indo com o meu pai e postei uma foto,
‘- P
artiu Cuiabá
’
. Aí porque tinha que meu pai tinha
que pegar umas peças, uns martelos que tinha chegado lá para terminar essa
a
perfuração desse posto. Aí eu postei partiu Cuiabá. Aí esse
ex-amigo
meu, José
Mi
k
ael
, me ligou, me perguntou se eu
tava
indo para Cuiabá. Aí eu falei que sim. Ele perguntou: "
-
Você tem como você fazer um favor?
" Falei: "
-
O quê?
" Aí ele falou: "
-
P
egar uma caminhonete minha lá no meu prédio e trazer para mim em Rondonópolis, porque eu
tô
aqui.
" Aí eu falei: "
-
É, espera aí que eu
vou
ver com o meu pai, porque eu não tenho habilitação
". E aí eu
perguntei
pro
meu pai, daí meu pai me falou: "
-
Ó, tem um rapaz que tá com nós aí, ele pode voltar dirigindo para ele
".
D
aí eu peguei e falei para ele: "
-
Ô,
Mi
k
ael
, meu pai falou que o secretário dele aqui pode voltar dirigindo, daí se você quiser é só você falar
". Aí ele falou: "
-
Tá
bom, então eu vou pedir
pro
meu segurança
te chamar para te entregar a chave
".

E no caso era um policial militar. E aí que é esse Francisco. Aí eu peguei, falei com ele, falei para ele que
tava
passando Jaciara e aí fui para Cuiabá na localização que ele mandou que era o prédio do Mikael, do José Mikael, que eu é que eu
chamo ele
de Mikael, mas o nome dele é José Micael. Aí eu passei, daí eu fui cheguei no prédio dele, daí o funcionário do meu pai foi dirigindo, aí a gente parou para jantar num lugar, daí depois que a gente jantou daí eu voltei com secretário do meu pai para Rondonópolis.

Defesa: -

Certo.

Maroan
:
-

Aí

foi nesse dia que eu coloquei o Bluetooth. Eu não coloquei no
dia do ocorrido, coloquei no nesse dia que eu é faz uns 30 dias antes, se eu não me engano.

Defesa: -

Certo.
M
e diga uma coisa, é a pergunta diret
a
.
V
ocê tinha contato, pelo que você relata aqui, com o Mi
k
ael, José Mi
k
ael
,
direto.

Maroan
:
-

Sim, tinha.

Defesa: -

Ele pediu para que levasse a caminhonete para Rondonópolis
, essa
Amarok
,
ele te explicou
porque
ele precisava
, se

e
le tinha negócios em Rondonópolis,
ou
só pediu que você conseguisse alguém para levar
?

Maroan
:
-

Eu vou te ser bem sincero.
P
elo motivo que ele pediu eu não sei, mas eu acho que ele
tava
sem carro, né? Porque ele pediu, eu acho que ele tinha ido de carona com alguém e ele me pediu para levar a
cami
nho
nete

dele.

Defesa: -

Ah, e
le estava aqui Rondonópolis, então
?

Maroan
:
-
T
ava
em Rondonópolis, né? Nesse dia também
,
ele era acostumado ir para Rondonópolis.

Defesa: -

Mas, para ficar bem claro
pro
s
jurados aqui, isso ocorreu dias antes desse dia 18 de novembro
?

Maroan
:
-
D
outor, se não faz dias antes,
faz mais de 30 dias
,
esse dia
...

Defesa: -

S
ó para
...

até para ter uma cronologia, certo? Eu entendi.
C
omo é que você chegou em Cuiabá com o seu pai
?

N
o carro junto com o seu pai?

Maroan
:
-
Sim, com o meu pai
.

Defesa: -

C
erto
.
E o seu pai lhe deixou no endereço que ele apontou?

Maroan
:
-
É.
D
aí
tava
eu, meu pai

e o secretário dele. Aí a gente foi, passamos lá para pegar o carro, né
, pr
imeiro porque daí eu acho que já era à noite, não lembro se era 7, 8 horas da noite já. Aí a gente foi lá pegar o carro e paramos num lugar ali perto jantar que a gente
tava
com fome. Aí depois da janta e daí eu peguei
e
voltei com Sérgio. O nome do rapaz é Sérgio, o nome do secretário do meu pai.

Defesa: -

Secretário
do
teu pai
?

Maroan
:
-
E ele trabalha até hoje
com nós
também,

tá
?

Defesa: -

E essa chave em Cuiabá, no prédio que você
...

foi
-
lhe entregue em mãos pelo Francisco?

Maroan
:
-
Não, foi pelo porteiro do prédio.

O Francisco ele só mandou a localização do prédio
.

É só isso que ele mandou.

Defesa: -

E aí você pegou como você deu o teu nome e já
tava
lá autorizado
?

Maroan
:
-
É, eu cheguei lá e falei que vim para pegar a caminhonete, né? Aí eu peguei a chave, entreguei
pro
secretário do meu pai e voltei
pro
carro com o meu pai. A gente foi num lugar jantar e depois que eu fui subir nessa caminhonete a primeira vez para vir com
o r
apaz para Rondonópolis.

Defesa: -

Sim
, s
im. E aí nessa oportunidade, então ali você par
e
ou para ouvir o som.

Maroan
:
-
É. Daí eu vim par
e
ei para
ou
vir um som. Era 200 km, né?
D
aí
,
para escutar uma música, né?

Sim.
[...]
[relatório de mídias, ID 265215752].

Na sequência do
interrogatório, a defesa enaltece a
caligrafia do depoente
. Inicialmente,
Maroan
é instruído a fornecer informações pessoais básicas, como nome completo, filiação e local de residência, escrevendo com a
mão que normalmente utiliza
.

O objetivo crucial dessa etapa
foi

observar e registrar a grafia natural
do indivíduo, garantindo que o processo seja visível para todos os presentes, incluindo os jurados, e que a câmera capture a escrita. Em seguida, um momento-chave ocorre quando o
interrogando
é solicitado a
escrever as mesmas informações com a mão oposta
, no caso, a esquerda.

Isso permit
iu
uma
comparação direta entre as duas escritas
, sendo um ponto de curiosidade e relevância para o desenrolar do processo legal
, já que um dos pontos do apelo defensivo cinge exatamente pelo fato de que o atirador manejava a arma de fogo com a mão esquerda, ao passo que o apelante é destro
.

Em contraposição à versão do apelante, percebe-se que
, para a apuração da autoria do crime,

por meio
da
captação de imagens de circuito interno de monitoramento e de relatos de circunstantes, foi possível
identific
ar

as placas e o modelo do automóvel utilizado para o homicídio perpetrado contra a vítima Fábio Batista da Silva
, sendo uma
VW
Amarok
cor branca, placas QCT-5146
[vide

BO n. 2018.357700, de 18/11/2018, ID 13231170, p. 12],
localizado e apreendido
[auto de apreensão, p. 37]
no aeroporto municipal de Rondonópolis/MT,
ainda no mesmo dia do homicídio,
por meio de diligências policiais
[BO 2018.357967, de 18/11/2018, ID 135231171, p. 33].

Segundo o relato do investigador de polícia
Dilmar Pereira Montalvão
[cujo depoimento é transcrito nos memoriais finais da douta acusação, ID 135236521, p. 28/31], foram feitas diligências visando
a busca de imagens que pudessem esclarecer o crime,
possibilitando identificar o automóvel
, as quais restaram consignadas no relatório policial no ID 135231171, p. 26/29, no qual desde o início pessoas
presentes
apontaram
Maroan
como sendo o autor do fato
.

Informamos que logo após atendimento ao local do crime, iniciou-se os trabalhos investigativos em busca da autoria e materialidade do crime e que tão logo chegou-se ao nome do suspeito como sendo a
pesoa
de MARUAN FERNANDES HAIDAR AHMED
[...] e que o mesmo teria cometido o crime em razão da vítima ter pedido para o suspeito abaixasse ou desligasse o farol da caminhonete que teria sido estacionada em local que incomodava a todos que se faziam presentes na conveniência, sendo que um funcionário do posto já havia solicitado a retirada do veículo do local.

[...]

De acordo com relatos de pessoas que preferiram não se identificar por algum tipo de temor, é normal o suspeito andar portando arma de fogo, que inclusive no dia dos fatos o mesmo frequentou o estabelecimento conhecido como Ditado Popular na cidade de Rondonópolis e foi pe
r
c
ebido que o mesmo
estava ‘armado’, salientando que algum tempo após isso veio a ocorrer o desfecho dos fatos, ainda neste tom, verificamos em imagens de monitoramento do estabelecimento que o suspeito chegou
a
o local sozinho conduzindo um veículo tipo caminhonete
Amarok
de cor
branca e
saiu acompanhado de um jovem aparentemente magro, franzino,
tendo
permanecido
no
estabelecimento em torno de 30 minutos e ingerindo bebidas alcoólicas (mídias gravadas no formato mp4 estão anexas a um pen drive.

[...]

No
mais
ainda testemunhas
oculares foram convictas em dar detalhes e em afirmar e
reconhecer por meio de foto o suspeito como sendo o autor dos fatos em desfavor da vítima. [I
D 135231171, p. 26/28].

Feita a pesquisa e levantamento
de propriedade do automóvel, via
Detran
N
et
,
descobriu-se que está registrado em nome de Edson
Borck
de Souza [ID 135231171, p. 35],
proprietário da
Locadora Atalanta
, e foi alugado para
o

Sd
PM
Francisco
Antonio
de Souza Costa
, consoante incluso instrumento de contrato de locação [ID
135231171, p. 47/50], com data de aluguel em 18/10/2018 e devolução em 25/10/2018.

Francisco
, por sua vez, ao ser ouvido pela autoridade policial
[ID 135231171, p. 19/20]
, confirmou o aluguel do automóvel e a extensão das diárias inicialmente contratadas, dizendo que pagou apenas uma diária e pagaria as restantes quando devolvesse para a locadora, dizendo-se amigo do lo
cador e que, em seguida
, no mesmo dia
, sublocou
o automóvel para
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
, por intermédio de um amigo de nome José Mikhael, “
que o indicou e disse que poderia locar, pois disse MAROAN era de confiança
”, e com isso, anga
riaria uma renda extra, pois precisava de dinheiro.

Disse que conversou com
Maroan
apenas uma vez, via
whatsapp
, no dia 18 de outubro de 2018, às 17h50min, conforme prints de conversas anexados no ID 135231171, p. 22/
24, combinando a entrega do automóvel no
edifício
Cuyaba

Suite

Residence
, combinando com
Maroan
que ele pagaria as diárias quando devolvesse o carro.

Alega que, passado um mês da locação, ficou sabendo que o automóvel estaria envolvido no homicídio, vindo a conversar com José Mikael, que havia lhe afiançado a idoneidade de
Maroan
,
sendo certo que José Mikael lhe confidenciou que o apelante havia feito “cagada”, pedindo desculpas por ter indicado
Maroan
em razão da c
onfiança que lhe foi depositada pela locação do automóvel.

Francisco
foi ouvido em Juízo, durante a Instrução Maior, ocasião em que reiterou os fatos descritos na fase inquisitorial.

Ele reitera ter agido como intermediário para um amigo, José Mikael, alugar o veículo para outro conhecido,
Maroan
, aquele não possuía cartão de crédito para a locação. Francisco detalha como sublocou o carro e o deixou para
Maroan
, afirmando que
não conhecia o apelante anteriormente
e que seu único contato com ele foi para a entrega do veículo. Após o incidente em Rondonópolis, que se tornou público,
Francisco
soube que a
Amarok
alugada estava envolvida
.

Fato interessante se destaca ao mencionar que
José Mi
k
ael confirmou que
a caminhonete envolvida no crime de fato era a mesma alugada para
Mar
o
an
, que, por sua vez, teria feito
"besteira"
, levando à sua apreensão pela polícia
,
a

supor
que
, possivelmente,

Maroan
foi o autor do homicídio
.

Eis a transcrição de seu depoimento:

Promotor:
Seu Francisco, consta uma denúncia que em favor do réu, senhor
Maroan
, porque supostamente ele matou a vítima Fábio.

Francisco:
Sim.

Promotor:
O senhor tem conhecimento desse fato?

Francisco:
Sim. sobre esse fato aí eu tenho a dizer que foi é que um amigo meu me chamou para conversar e pediu para
mim
ver se eu tenho algum conhecido, dono de locadora, para poder alugar um carro com facilidade, sem ter que deixar o cartão de crédito, que no momento eu estaria sem cartão de crédito, e que esse veículo iria passar para um amigo dele, que no caso seria o
Maroan
, que estaria precisando. Pediu que poderia confiar que ele era habilitado, que não teve problema algum. Eu falei que que tinha um amigo e que inclusive eu iria lá conversar com ele, porém eu iria cobrar um valor a mais em cima de cada diária se eu conseguisse o veículo. Ia cobrar um valor pequeno em cima de cada diária e poderia sublocar esse veículo
pro

Maroan
,
pro
Mikael,
pro
meu amigo e pedi para ele me mandar o contato para
mim
ver se quando eu fosse falar com o meu amigo conseguir o veículo para
mim
entrar em contato com ele e passar o veículo para ele. Saí de lá, fui lá na locadora desse meu amigo, conversei com ele, propus para ele pagar uma diária do veículo, da saída do veículo dessa
Amarok

branca que
tava
com
Mar
o
an
e combinei com ele assim que entregasse o veículo, no dia final, pagaria
todas d
iárias
no valor final, no valor único. Ele falou que não tinha problema algum,
preenchi esse contrato e peguei o veículo. Quando eu saí de lá com esse veículo, eu entrei em contato com o
Mar
o
an
, que esse meu amigo
Mi
k
ael
tinha me passado o contato para ele. Entrei em contato com
Mar
o
an
para poder passar o veículo, porém ele me retornou que estava
em

J
angada e queria demorar um pouco para poder chegar até Cuiabá. Então combinei com ele de deixar esse veículo na frente de um prédio da esposa do desse meu amigo Micael.
M
andei a localização para ele. Falei que a chave desse veículo iria
estar
́la
com porteiro, que era só para ele dar o nome, só era só para ele dar o nome com
o nome dele com
o porteiro que o porteiro liberar a chave. Fui lá, deixei o veículo lá, falei
pro
porteiro, combinei que esse porteiro que uma pessoa nome
Mar
o
an
iria ir lá pegar essa chave que era só para entregar.
Passado
uma
hora
e
meia,
duas
horas, o
Mar
o
an
me manda um áudio dizendo, me agradecendo, dizendo que já estava com o veículo, já tinha
pego
o veículo
e
e
sse
foi o único contato que eu tive com ele.
Não conheço o
Mar
o
an
, não tenho vínculo de amizade com ele.
Tenho vínculo de amizade com Mi
k
ael, que é amigo dele, que fez a ponte para passar o veículo para ele. E sobre o fato na
Ron
don
ópolis
, no dia do fato, depois de uma na semana seguinte, fiquei sabendo, estourou nas mídias sociais, na televisão e associei ao nome dele com a
Amarok
b
ranca. Falei: "
-
Será que era ele?" Aí uns três dias depois fui lá falar com esse meu amigo, para confirmar se era ele.
Ele confirmou
que era ele que
estava
em Rondonópolis
, que aconteceu esse lamentável fato aí e que pediu para
mim
ficar tranquilo que sobre o veículo lá ele iria resolver.
Tanto é que falei que
abri
a
mão do
extra que eu iria pegar em cima dessas
diárias
. Falei só para ele resolver essa situação da
Amarok

com esse dono da locadora e
estaria
tranquilo. Foi isso que aconteceu.

Promotor:
Certo
.

P
olicial, o carro que o senhor locou foi uma
Amarok

branca. É isso?

Francisco:
Uma
Amarok

branca. É isso.

Promotor:
Foi essa que o senhor passou
pro

Mar
o
an
.

Francisco:
Isso.

Promotor:

O
seu amigo é o José Mi
k
ael.

Francisco:
É isso. José Mi
k
ael.

Promotor:

Q
ue é amigo do
Mar
o
an
também
?

Francisco:
Amigo do
Mar
o
an
, isso.

Promotor:
Ele é o amigo em comum de vocês dois.

Francisco:
Isso.

Promotor:

Tá
. No depoimento do senhor, o senhor falou que o
José Mi
k
ael falou
pro
senhor que o
Mar
o
an
fez cagada e ainda
tá
até entre aspas essas expressões aqui.

Francisco:
Isso
,
que o veículo
tava
lá e tinha passado para ele. Ele falou que
Maru
ter
ia
feito cagada, aconteceu esse fato lamentável lá e que ele iria resolver essa questão
da

Amarok
,

para poder pegar a
Amarok
.

Promotor:

Tá
. Esse José Mi
k
ael falou que foi o
Mar
o
an
que deu os disparos no Fábio
?

Francisco:
Não
. Como eu passei a
Amarok

pro

Mar
o
an
, ele confirmou que possivelmente poderia ser o
Mar
o
an
, que ele que
tava
com a
Amarok
.

Promotor:
Era ele que
tava

dirigindo ela
?

Francisco:
Não sei te informar. No dia que que ele pegou o veículo, ele
que
buscou a
Amarok
. Ele
que pegou a chave lá.

Promotor:
Foi ele que buscou a
Amaro
k
.

Francisco:
Isso
,
ele que buscou a
Amarok
.

Promotor:
Certinho. E ela foi devolvida
?

Francisco:
Então, aí aconteceu o fato, ela ficou presa na
delegacia e o Mi
k
ael arrumou um advogado para poder pegar
o
veículo, ela ficou
detid
a
na delegacia.

Promotor:
Eu sei, mas hoje ela já foi devolvida
?

Francisco:
Já. Hoje já.

Promotor:

Faz t
empo, né?

Francisco:
Foi devolvida
pra
locadora.

Promotor:
Certo.
Tá
.
Tô
satisfeito, excelência.

Juiz:
A defesa.

Defesa:

B
oa tarde, Francisco.

Francisco:
Boa tarde.

Defesa:
Francisco. Essa
negociação aí foi feita em Cuiabá
?

Francisco:
Em Cuiabá.

Defesa:
Cuiabá
!

V
ocê sabia qual o motivo que o José Mi
k
ael
chegou em você pedindo
carro
locado?

Francisco:
Não, foi só questão mesmo que ele
tava
sem cartão de que para poder lo
c
ar e pediu para mim poder ver se conseguia com o meu amigo passar pegar esse veículo que ele falou que no final da locação quem iria pagar era o Micael para poder bater um dinheiro que ele tinha emprestado do
Mar
o
an
.

Defesa:
Entendi. Mas você nunca chegou a ver o
Mar
o
an
, né?

Francisco:
Só pelo WhatsApp.
C
ontato pelo WhatsApp.

Defesa:
Tem mais doutor?

Jui
z
:
Dou p
or encerrado
.
[relatório de mídias, ID 135236262, arquivo “
Audiência de instrução e julgamento - Autos de no 0000195-43.2019.8.11.0064 - Réu
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed-20210122_160115-Gravação de Reunião.mp4
”]

Em abono a essa afirmação, consta do incluso laudo pericial n. 200.2.06.2018.014993-01, que o aparelho multimídia instalado no automóvel
Amarok
apreendido
, quando ligado
, “
buscou estabelecer conexão automaticamente com ‘
iPhone de
Maru
’
[...]” [
ID 135231170, p. 49, e respectivo anexo fotográfico, p. 59]
, reforçando o
vínculo e
xistente entre o automóvel e
Maroan
.

Com a identificação de
Maroan
, as pessoas que estavam presentes na madrugada do homicídio foram chamadas a depor e confirmaram que
ele foi o autor dos disparos que ceifaram a vida da vítima
Fábio
.

Com efeito,
Jonas Pimentel Barbosa Neto
, amigo da vítima e que estava com ela na noite do crime, disse que viu
o
ocorrid
o e
que
conhece “
de vista
”
“
Maruan

Fernandes
”
,
dizendo ainda qu
e o auto
r do homicídio
, que trajava camiseta branca, barba por fazer e aparentava ser “gordinho”,

“
possuía características semelhantes da pessoa referida”

[ID 135231171, p. 10].

Por sua vez, o
frentista do posto
de combustíveis
palco do homicídio

sob análise
,
Alderico de Souza Lourenço
,
afirmou à autoridade
pol
i
cial
que
trabalhava
no
local
na data do crime
,
identific
ando

Maroan
como sendo a mesma pessoa que
viu armada na noite do crime
.

Na oportunidade, ao ser exibido um álbum de fotografias,
“[....]
ao verificar a fotografia da pessoa denominada de
MARUAN FERNANDES HAIDAR AHMED
, RECONHECE e relata
não ter dúvidas
que este foi o autor do disparo em desfavor da vítima
” [ID 135231171, p. 12].

Posteriormente,
durante a Instrução Maior, a testemunha presencial do fato,
Alderico de Souza Lourenço
, repetiu as aduções acerca do reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante como sendo
a mesma pessoa que esteve no posto de combustíveis no interior de uma VW
Amarok
branca, empunhando uma arma de fogo cromada,
e que disparou várias vezes contra a vítima Fábio Batista de Jesus,
ceifando-lhe
a vida.

Em resumo, a testemunha
descreve seu encontro inicial com
Maroan
, alertando-o para mover seu veículo que estava obstruindo a entrada do posto. Durante a inquirição, o
promotor e o advogado
questionam a
consistência de seu depoimento
em relação a declarações anteriores dadas à polícia, especialmente sobre a presença de uma arma cromada na mão de
Maroan
.

A testemunha inicialmente
hesita e contradiz-se
, alegando nervosismo e desconforto, chegando a pedir que o apelante fosse retirado da sala. Com a retirada do réu da audiência virtual, Alderico
reafirma ter visto a arma

e ter reconhecido
Maroan
em fotos na delegacia
, além de confirmar que a vítima era um cliente regular do posto
, sendo a hesitação, portanto, derivada de um sentimento de medo pela presença do réu em audiência e não por uma inconsistência propriamente dita, como asseverou a defesa.

Extrai-se de seu depoimento em Juízo:

Ministério Público (Promotor):
- Alderico, tem uma
denúncia
aqui em desfavor do senhor
Maroan
, porque supostamente ele no dia 17 de novembro de 2018 matou o senhor Fábio Batista de Jesus. O senhor tem conhecimento desses fatos?

Testemunha Alderico:
Bom, eu
tava
de serviço no dia, no fato, entendeu? Eu fui
na
hora, tipo assim, eu fui lá no caixa, que até no vídeo mostra, eu indo no caixa lá entregar as pendências do que eu tinha abastecido, né? Aí na volta eu vi a caminhonete parada. Aí, como de costume a gente tem lá no posto,
é,
da gente pegar e orientar as pessoas para não deixar a caminhonete ou carro atrapalhando, entendeu? Aí eu fui
na
caminhonete, fui conversar com ele. Aí eu falei para ele se ele ia demorar muito, que ali não poderia deixar porque atrapalhava a entrada do posto. Aí só isso que eu falei para ele. Aí eu peguei e aí ele falou que não ia demorar muito, que ele já
tava
saindo já. Aí eu peguei, virei as costas, passei e voltei
pra
pista. Aí quando eu voltei
pra
pista foi que aconteceu agora, entendeu?

Ministério Público (Promotor):
Certo. Que mais que o senhor viu? Conta
pra
gente.

Testemunha Alderico:
Não, eu só vi isso. Eu só fui lá na caminhonete, conversei com ele e falei para ele que não

poderia ficar ali porque ali atrapalhava. Se ele fosse, que não poderia demorar porque atrapalhava a entrada do posto. Aí eu peguei e voltei
pra
pista.
No q
ue eu voltei
pra
pista, eu
tava
de costa, eu não vi nada, entendeu?

Ministério Público (Promotor):
Ah, então o senhor não viu o momento dos tiros?

Testemunha Alderico:

Não, não, não
.

Ministério Público (Promotor):

T
á
.
Q
uando o senhor foi lá falar com ele a primeira vez, o senhor bateu no vidro dele para pedir que ele...

Testemunha Alderico:
Não, não, eu
só, eu falei, eu pedi para ele abaixar o vidro e conversei com ele, só isso. Ele baixou o vidro normal e eu conversei.

Ministério Público (Promotor):
Já viu ele?

Testemunha Alderico:
Vi sim.

Ministério Público (Promotor):
Ele
tava
sozinho ou com mais alguém?

Testemunha Alderico:
Aí tinha pessoas com ele, agora eu não sei quem que era, entendeu? Eu só olhei para ele, só que nem eu só conversei com ele, eu peguei e saí. Tinha outras pessoas com ele.

Ministério Público (Promotor):
Ah, então tinha mais de uma pessoa lá com ele.

Testemunha Alderico:
Isso. Só que eu não vi. Eu não sei quem que é, entendeu? Eu só
conheci ele
também porque as pessoas cheg
aram
lá, pessoas do outro lugar que ele
tava
, chegou lá no posto, foi lá no posto lá e falaram que era ele, entendeu?

Ministério Público (Promotor):
Certo. Quando o senhor
visualizou ele
, como é que ele
tava
?

Testemunha Alderico:
Ele
tava
de calça e bermuda. É, de calça e uma camiseta escura.

Ministério Público (Promotor):
Lá na delegacia o senhor falou outra coisa. O senhor falou que ele
tava
com a camiseta branca e barba por fazer.

Testemunha Alderico:
Não, a barba
tava
por fazer. Eu não vi muito bem a cor da camisa, entendeu? É tipo assim,
tava
meio escura. Eu acho que era uma roupa branca ou uma branca ou uma roupa escura. Não vi direito.

Ministério Público (Promotor):

O senhor, o senhor chegou
a ver, ele
tava
armado?

Testemunha Alderico:
Se ele
tava
armado? Não, não cheguei. Eu vi que
tava
com um negócio na mão. Agora eu não sei o que que era. Entendeu?

Ministério Público (Promotor):
Mas por, mas por que que o senhor falou outra coisa lá na delegacia, seu

Alderic
o
?

Testemunha Alderico:
Não, justamente porque eu cheguei a ver, eu cheguei a ver supostamente era uma arma, agora se era não sei, entendeu?

Ministério Público (Promotor):

Tá
, o senhor falou que ele
tava
segurando ainda até na mão esquerda uma arma cromada. O senhor deu até a característica. Por que que agora o senhor
tá
mudando?

Testemunha Alderico:
Não, é justamente foi isso mesmo que eu vi
,
um trem cromado na mão dele. Agora não sei se era uma arma, se era outra coisa, entendeu?

Ministério Público (Promotor):
Mas lá, aquele dia o senhor tinha certeza
que
era uma arma. Hoje o senhor não tem?

Testemunha Alderico:
Não. Então, justamente eu falei, eu falei isso, só que eu não sei se realmente era uma arma, entendeu? Porque
tava
escuro, não deu
pra
ver direito.

Ministério Público (Promotor):
Certo. O senhor ainda falou que voltou assustado por ter visualizado uma arma. Por que que o senhor
tá
agora assim?

Testemunha Alderico:
Não, eu justamente eu fiquei assustado pelo que eu vi. Eu achei que se era uma arma, não sei, entendeu? Porque
tava
escuro. Era um trem.

Ministério Público (Promotor):
Mas tem mais alguma coisa que parece uma arma que o senhor pode ter confundido? Conta para mim.

Testemunha Alderico:
Ah, poderia ter sido uma faca, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Não sei o que que é.

Ministério Público (Promotor):
Uma faca parece com uma arma?

Testemunha Alderico:
Mais ou menos.

Ministério Público (Promotor):
Ah, parece
?

Testemunha Alderico:
Parecer, parecer não. Parece.

Juiz:
Seu Alderico, seu senhor, Lourenço.
E
u vou alertar o senhor porque eu disse no início que
se
o senhor mentir, o senhor comete crime
de

falso testemunho, né?

Testemunha Alderico:

Aham
.

Juiz:
Então, o doutor agora
tá
questionando o senhor e para qualquer um de nós fica estranho confundir um revólver, uma pistola com uma faca.

Testemunha Alderico:
Sim.

Juiz:
Então eu vou alertar o senhor. Se o senhor tiver com medo, por causa que o
Mar
o
an
está ali acompanhando, eu vou pedir para que ele saia. Ele
tá
aqui. Se o senhor
tá
com medo dele, eu vou pedir para que o advogado
tire ele
da sala e mostre que ele não está. Porque o senhor falar duas vezes uma coisa e agora vem falar outra, fica meio estranho.

Juiz:
Entendi. O senhor quer que o seu
Maruan
seja retirado da sala?

Testemunha Alderico:
Sim, por favor.

Juiz:
Doutor, o senhor pode mostrar que ele não está na sala, doutor?

Defesa:
Sim, senhor. Doutor, só um minutinho.

Juiz:
OK. Doutor promotor, continua com a palavra.

Ministério Público (Promotor):
Então, vamos lá, eu vou refazer a pergunta
pro
senhor. O senhor chegou a ver uma arma lá?

Testemunha Alderico:
Eu suposto isso. Supostamente era uma arma, sim.

Ministério Público (Promotor):
Ela era cromada?

Testemunha Alderico:
Cromada.

Ministério Público (Promotor):
Certo.
O
senhor

ficou
assustado quando o senhor viu a arma?

Testemunha Alderico:
É porque não é costume a gente ver um trem desse, entendeu? Por mais que polícia abastece no posto, tudo vai direto lá, a gente não é acostumado, então a gente fica assustado, entendeu?

Ministério Público (Promotor):

Tá
. E essa
ar
ma
tava
na mão
do
Maruan
?

Tes
temunh
a Alderico:
Isso.
Tava
na mão
del
e.

Ministério Público (Promotor):

Tá
certo.
O
senhor foi lá na delegacia também, né?

Testemunha Alderico:
Sim, fui.

Ministério Público (Promotor):
Foram mostradas fotos
pro
senhor?

Testemunha Alderico:
Sim,
n
a verdade, eles foram em casa, eles foram lá na minha casa e mostraram as fotos para fazer o reconhecimento, entendeu?

Ministério Público (Promotor):
E o senhor reconheceu?

Testemunha Alderico:

Hã
? Reconheci.

Ministério Público (Promotor):
Era o
Mar
o
an
, então?

Testemunha Alderico:
Sim.

Ministério Público (Promotor):
Certo. O senhor chegou a ver alguma discussão do
Mar
o
an
com a vítima, algo nesse sentido ou não?

Testemunha Alderico:
Ah, eu
tava
conversando com a pessoa do lado dele. Agora eu não sei se
eles estava
m
discutindo. Parece que sim ou parece que não. Eles estavam conversando na hora que eu cheguei, aí
eles parou
de conversar, aí foi na hora que eu saí, entendeu?

Ministério Público (Promotor):
E lá no carro quando o senhor falou que viu várias pessoas lá dentro, o senhor tem noção de quantas pessoas estavam com o
Mar
o
an
?

Testemunha Alderico:
Não, não tenho noção.
Porque o vidro era
escu
r
o
.

Ele abaixou
o vidro dele, só.

Ministério Público (Promotor):

Tá
. E agora vamos voltar às roupas dele. O senhor lembra das vestes dele ou não?

Testemunha Alderico:
Caracteristicamente não.

Ministério Público (Promotor):
Se ele
tava
com a roupa, se era uma blusa clara, escura, algo nesse sentido.

Testemunha Alderico:
Não, nesse sentido eu não lembro.

Ministério Público (Promotor):
Certo.
Tô
satisfeito, excelência.

Juiz:
Doutor.

Defesa:
Obrigado, excelência.
Alderico, tudo bem?

Testemunha Alderico:
Tudo.

Defesa:
Alderico, deixa eu te perguntar. Você conhecia a vítima? O Fábio?

Testemunha Alderico:

O
Fábio eu conhecia porque ele era um cliente muito antigo do posto, né? Ele não saía do posto. Ele até quando ele ia lá, ele amanhecia todo dia, praticamente, quase todo final de semana ele
tava
no posto. Que até então ele, ele mexia
com
as câmeras,
tava
até agendado para ele mexer com as câmeras lá do posto.

Defesa:
Ah, entendi.
V
ocê sabe, tinha bastante gente lá na hora do, no posto.

Testemunha Alderico:

Tinha, tinha bastante gente, principalmente com...

Defesa:

Você sabe que hora que era mais ou menos?

Testemunha Alderico:
Era mais ou menos por volta de umas 3 horas da manhã, mais ou menos.

Defesa:
Entendi.
O
nde
o carro parou para as

mesas? Você sabe precisar mais ou menos quantos metros?

Testemunha Alderico:
Ah, não sei, principalmente não. Mais ou menos uns 2 m longe de um pouco.

Defesa:
Entendi.
Eh
, você falou que, que ele tinha baixado o vidro. Ele baixou o vidro por inteiro, metade. Como que foi?

Testemunha Alderico:
Não, ele baixou por inteiro.

Defesa:
Por inteiro. E se deu para ver ele inteiro, o rosto tudo?

Testemunha Alderico:
Deu sim.

Defesa:
Entendi.
L
á na delegacia...

Testemunha Alderico:
Sim.

Defesa:

T
e
mostraram algumas fotografias dele. Você fala ou então, lá na delegacia te mostraram fotografia só dele ou de várias outras pessoas?

Testemunha Alderico:
Não
,
mostrou só dele.

Defesa:
Só dele?

Testemunha Alderico:
Só.

Defesa:
Na hora que te mostraram, investigador ou escrivão ou delegado, não sei quem te mostrou, já mostrou indagando o senhor se o senhor conhecia, se ele tinha sido o autor dos disparos?

Testemunha Alderico:
Não. Perguntou se eu conhecia o, se eu conhecia ele.

Defesa:
Entendi. Sem mais, excelência.

Juiz:
Sr. Lourenço,
por que que o senhor começou mentindo?

Testemunha Alderico:
Oi
?

Juiz:
Por que que o senhor começou mentindo?

Testemunha Alderico:
É pelo fato, eu fiquei, é que eu
tô
meio assustado, entendeu? É porque eu nunca participei de um tipo de coisa dessa, entendeu? Eu nunca apresentei.

Juiz:

Tá
, o senhor
tá
com medo
porque
é novo ou aconteceu alguma coisa? Alguém andou dando indiretas
pro
senhor? Alguém procurou o senhor? O senhor recebeu recado de alguém?

Testemunha Alderico:
Não, porque esse para mim é novo, entendeu? Nunca participei de uma audiência, nunca

tive que participar de uma situação dessa, só isso.

Juiz:
Certo. Mas ninguém constrangeu o senhor, ninguém tentou fazer nada contra o senhor?

Testemunha Alderico:
Não.

Juiz:
Ok. Mais alguma coisa que o senhor queira informar que o senhor acha que é importante que os doutores não questionaram?

Testemunha Alderico:
Não, para mim é só isso mesmo.
É
justamente isso que vocês perguntaram mesmo.
N
ão tem mais o que falar, entendeu?

Juiz:
Eu...

Testemunha Alderico:
É, a única pessoa que eu conhecia mesmo era só o Fábio, só porque ele era um cliente antigo do posto. É só por isso
...
o
Mar
o
an
, também era cliente do posto, ele abastecia
com nós
direto, entendeu?

Juiz:
O senhor já conhecia o
Mar
o
an
?

Testemunha Alderico:
Sim, é que é cliente do posto, né? Sempre abastecia lá
com nós
, de vez em quando ele ia lá abastecer.

Juiz:
Então, mas essa não foi a primeira vez. O senhor tem certeza
que
a pessoa que o senhor viu naquela caminhonete é o
Mar
o
an
?

Testemunha Alderico:
Tenho certeza.

Juiz:
Ok, então dou por encerrado.
[...] [relatório de mídias, ID 135236262, arquivo “
Audiência de instrução e julgamento - Autos de no 0000195-43.2019.8.11.0064 - Réu
Maroan
Fernandes
Haidar Ahmed
-20210122_161123-Gravação de Reunião.mp4
”]

Da mesma forma,
a amiga da vítima
Alana
Triches
Bertol
, que em princípio, na fase inquisitorial,
afirmou que se encontrava no local dos fatos, entretanto,
n
ão

conseguiu identificar o autor do fato, ao ser ouvida em Juízo,
promoveu
o reconhecimento pessoal
, tal qual aquele outro
firmado
por Al
derico,
apontando
Ma
roan

c
omo sendo o autor do disparo que matou Fábio, dizendo ainda que foi coagida por advogado de defesa que não soube identificar quem era, para que não contasse os fatos às autoridades
, e que somente não o identificou desde logo pelo receio que possuía diante da influência que a família dele exercia na cidade
. Registrou, em seu depoimento:

Ministério Público (Promotor)
: A senhora tem conhecimento desses fatos?

Alana
: Tenho, tenho conhecimento, sim.

Ministério Público (Promotor)
: Então conta
pra
gente, por favor. Eu sei que a senhora já prestou esse depoimento uma vez,
mas
a gente
tá
tendo que que refazer essa audiência.

Alana
: Tudo bem. Posso falar?

Ministério Público (Promotor)
: Pode, por favor.

Alana
:
Eh
, É, no dia 18 é às 14 horas e alguns minutos, eu busquei o Fábio e a Ana Porto, num restaurante que eles estavam almoçando. E logo em seguida nós fomos para o
Casaril
, lá no C
ais
do Porto, aqui na cidade. E desde esse horário que nós saímos do restaurante, antes de chegar no
Casaril
, nós passamos numa conveniência e daí partimos
pro

cais
. Lá nós ficamos até às 2 e 30 por aí, que foi o horário que o Fábio pediu para ir embora.
N
ós estávamos tomando cerveja lá e aí o Fábio
tava
de carona comigo e com a Ana e aí ele pediu para que
,
se eu
pudesse
,
levar
ele até o posto, ah, eu não sei como que é o nome desse posto.
H
oje ele é falado com
o

“
posto da morte
”
, mas
se eu podia levar ele até esse posto porque a casa dele era muito longe.

Ministério Público (Promotor)
: Shopping três
.

Alana
:
Isso,
que é o shopping perto do cemitério que ele me disse, né?
E
aí eu ele falou que eu
tô
um pouquinho nervosa porque isso me remete a tudo que eu vivi depois.
E
le me
pediu
...

ele falou para mim que se eu pudesse deixar ele nesse posto, porque ele morava longe e como estava eu e a Ana só de carro, ele achou que era perigoso. Aí ele pediu que eu
levasse ele
até o posto, que tinha um amigo dele lá no posto que ia levar ele
para

a
casa dele, que é o Jonas
,
que
tava

guardando ele
lá. O Jonas

Neto, também amigo meu de infância, conheço ele há muitos anos, e partimos para o posto, posto três, nós, eu, a Ana e o Fábio. Lá nós chegamos no posto e o Jonas veio de encontro
a
o Fábio. O Fábio foi descendo do carro, ele já
viu nós
estacionando e o Fábio falou como ele tinha, fazia tempo que não via a Ana que estava junto comigo também, ele falou: "
-
Ai
, vamos tomar mais uma
,

a

said
e
ira
”
. Aí eu falei: "Ai, mas tá tarde". Enfim. Aí nós descemos e fomos tomar a
said
e
ira
. Eu, a Ana, o Jonas e o Fábio. Nós quatro. Nós
sentamos
numa mesa,
tava
cheio de gente ainda o posto, na época tinha as mesas eram colocadas fora ali
,
perto do posto ali
de
onde
abastece. Enfim, nós estávamos conversando eu, Fábio, a Ana e o Jonas, né?
E
conversando
tranquilamente

e

nisso
eu

tava
de costa, né, o Fábio do lado esquerdo, o Jonas do lado direito e a Ana de frente para mim.
A
í, estacionou um carro e eu observei assim, as pessoas estavam fazendo o sinal assim, sabe, com as mãos.
Oh
, abaixa aí
o
o
farol muito alto, sabe? E aí as pessoas começaram a ficar incomodar. E aí eu olhei para trás, era uma caminhonete branca, só que o farol, como ele estava muito alto, não deu para observar a marca da caminhonete. Eu só observei na hora que ela que ela fugiu, que era uma
Amarok

branca.
E
aí o que que acontece? O Fábio todo mundo pediu para baixar e ele não abaixava o farol e ele permanecia com o farol alto. Aí o Fábio fez menção que ia levantar da mesa e aí eu segurei na mão dele. Eu falei: "
-
Não, Fábio, não mexe com isso não".
M
esmo assim ele levantou e ele foi até o a caminhonete,
ele bateu em cima assim, pôs as mãos em cima do capô, fez
dois gestos
com as mãos assim, tipo, eu acredito, eu não escutei bater forte, mas ele meio que chamou a atenção do rapaz que
tava
na caminhonete e fez uma menção,
‘- Ab
aixa
o farol
tá
incomodando as pessoas
’
. E nisso,
ele e aí eu virei, nesse momento que ele levantou da mesa, eu virei de costa e observei toda a cena, né? E aí ele retornou, virou para nós na mesa e veio vindo. E nesse momento ele caiu, tomou o tiro, né? Eu consegui observar só que a
pessoa abriu um pouco o vidro e atirou e ele caiu.

Ministério Público (Promotor)
: A senhora era muito amiga do Fábio?

Alana
: Olha, eu conheço o Fábio
há muitos anos atrás
. Ele era amigo do meu ex-marido, mas eu não tinha contato com ele, não tinha contato mais. Já tinha muito tempo que eu não o

via. Inclusive, nesse dia que nós passamos lá no
cais
, nós conversamos bastante. Foi um reencontro legal.
E
nfim, eu conhecia sim, mas a gente não tinha contato há muitos anos.

Ministério Público (Promotor)
: Certo. O Fábio, dona Alana, ele tomou o tiro de costas?

Alana
: Sim, ele tomou de costa
s
. Ele virou de costa
s
. Quando ele estava dando o segundo passo,
pra
mesa, ele foi atingido
.

Ministério Público (Promotor)
:
E
le já
tava
retornando
.

Alana
:
J
á. Ele já tinha virado
para

a
mesa já.

Ministério Público (Promotor)
: Em algum momento ele
xingou,
d
eu
pra
senhora ouvir
, se ele
x
ing
ou.

Alana
:
Não, e
m momento algum ele falou palavrão, ele xingou, ele somente bateu as duas mãos em cima do capô e pediu para que o farol fosse abaixado, porque estava incomodando as pessoas. E inclusive ele gesticulou, ele pediu para abaixar o farol e falou e mostrou as pessoas que estavam incomodad
a
s com o farol alto, mas ele em momento algum ele
xingou. E ele retornou à mesa
, ele virou, né? Ele virou de costa
s
quando ele estava voltando. Não deu

tempo
d
e
ele
dar o segundo passo. Aí ele foi atingido. Foi um barulho muito grande. Eu acho, todo todos acharam. Eu achei

que eu tinha sido atingida pelo
barulho, pela explosão, né?

Ministério Público (Promotor)
: Foram quantos disparos,
Alan
a?

Alana
: Somente um. Só um.

Ministério Público (Promotor)
: Somente um.

Ministério Público (Promotor)
: Certo. Após o
d
ispar
o
, como é que o réu saiu? Ele saiu correndo, ele saiu de forma
tran
quila. Como é que
foi?

Alana
: E
le
deu ré na caminhonete e saiu um pouco acelerado, não muito.

Ministério Público (Promotor)
: A senhora sabe quem fez isso com o com o Fábio?

Alana
: Olha, no momento lá do acontecido, apareceram
algumas pessoas
lá que são, eram,
estavam
numa festa e
os
segurança
s e
aí chegou a polícia, enfim, assim no momento
, a gente fica tão abalada que você escuta muita coisa ali. E sim que eu escutei alguém, algumas pessoas ali, não sei se era segurança, se era polícia, que ele estava em uma festa
,
num bar, num
a
boate, e já tinha saído dessa festa já. Assim, pelas características da roupa,
o segurança disse que era o
Mar
o
an
. E aí nisso a polícia que estava no local saiu para
...
não sei, não sei
,
fazer o quê.

Ministério Público (Promotor)
: A senhora chegou a ver quem
tava
dentro do carro?

Alana
: Sim, consegui ver a pessoa que estava do lado.

Ministério Público (Promotor)
: Do lado? E quem deu os disparos? A senhora viu?

Alana
: Sim.

Ministério Público (Promotor)
: Quem que deu os disparos?

Alana
: Foi o a pessoa que
tava
no volante. Ela colocou a mão esquerda para fora, um pouquinho para fora do vidro, na verdade. Assim, o que eu consegui observar foi a arma assim a ponta e para fora do vidro. Pouco. Foi isso que eu consegui observar.

Ministério Público (Promotor)
: A senhora reconhece a pessoa que deu o tiro?
A

s
enhora, não precisa ter receio de falar nada aqui. Tá certo, senhora?
Tá

n
um ambiente seguro.

Alana
:
Sim, reconheço
.

Ministério Público (Promotor)
:
Tá
,
a senhora
pode ficar tranquila. Quem que deu o tiro, dona Lana? Fica sossegado, não vai acontecer nada com a senhora.

Alana
:
Foi o cara que
tá
dirigindo, né, o
Mar
o
an
. Então, foi o
Maruan
que deu disparo.

Foi

ele que atirou, ele deu um

tiro só e abriu um pouco o vidro e atirou nele de costa.

Ministério Público (Promotor)
: E a senhora reconheceu
Mar
o
an
?

Alana: Sim, na verdade, os dois. Excelentíssimo.

Ministério Público (Promotor)
: Quem que
tava
do lado do
Mar
o
an
?

Alana
: Eu não
conheço ele
. A característica dele física assim, dava para perceber que era uma pessoa magra e o cabelo bem raspado assim e um tom de pele um pouco mais escuro que o dele.

Ministério Público (Promotor)
: Então era o
Mar
o
an
do lado dirigindo
,
que deu
dispar
o
, a senhora falou que reconheceu
,
e do lado tinha esse rapaz.
A s
enhora lembra a roupa que o
Mar
o
an

tava
? Eu sei que é difícil essa pergunta.

Alana
: Sim, sim.
A
parentemente uma camisa, era uma roupa branca, camisa, camiseta, era uma cor clara.

Ministério Público (Promotor)
: Então, a senhora lembra da camiseta do
Mar
o
an
?

Alana
: Sim, porque eu observei no vídeo, eu observei porque eu virei
,
até
aparece
nas imagens, eu observei tudo, eu vi, então eu não posso mentir, né?

Ministério Público (Promotor)
: Com certeza.
Eh
, só para finalizar, a senhora se recorda a cor da arma, dona
Alan
a?

Alana
: Ela era escura.

Ministério Público (Promotor)
: Escura?

Alana
: Eu não sei, não sei se por conta da do
farol
, e
u

não
consigo te dizer assim certo a cor, mas eu vi assim um tom mais escuro, meio metálico. Não dá, não deu para mim, foi muito rápido. Foi muito rápido.

Ministério Público (Promotor)
: Certo. Então,
tá
,
tô
satisfeito. Muito obrigado,
dona
Alan
a
.

Defesa
: A defesa
?

Defesa
: Boa tarde, Alana. Tudo bem?

Alana
: Boa tarde. Tudo.

Defesa
: Alana. Você lembra do seu depoimento lá na polícia?

Alana
: Lembro.

Defesa
: Lembra? Vamos lá. Você afirmou
pro
promotor que foi o
Mar
o
an
, mas você lembra que lá no seu depoimento você fala assim, palavras suas, entre aspas,
“
que afirma não ter sido possível identificar o autor do disparo
, ou seja, o condutor do veículo já mencionado
".

O que que fez a senhora mudar a versão da senhora?

Alana
: Eu acho que o senhor mais do que
e
u
, sabe o motivo que eu tive muito medo, porque esse rapaz ele tem uma influência muito grande na cidade.
E
u não preciso entrar em detalhes aqui. E assim,
eu fui coagida no início, eu fiquei com muito medo
. Então
...

Juiz
:
dona Alana,
a senhora deseja que o
Maruan
seja retirado da sala?

Alana
: Eu desejo.

Juiz:
Dr.
Ví
t
o
r
, por favor, pede
pro

réu
se retirar que a testemunha já informou que tem receito. Pode continuar, dona
D
ona

Lana.

Bem, a senhora já respondeu, né? Não, a senhora já respondeu que naquela época a senhora disse que não sabia
porque
a senhora tinha medo do réu, né?

Alana
: Sim, sim.

Eu não
tô
mentindo. Eu simplesmente temo a minha vida.

Juiz
: Dr.
Ví
t
or
, mais alguma pergunta?

Defesa
: Sim, excelência.
A
senhora falou que a senhora foi coagida
,
o
Mar
o
an
procurou a senhora?

Alana
: Não, o
Mar
o
an
não, o advogado dele.

Defesa
: Qual advogado?

Alana
: Eu
não
posso falar o nome aqui, mas não é você.

Defesa
:
Ta
!
Me causa também estranheza que a senhora falou assim que o Fábio não falou nada, certo? Só gesticulou. Mas nada.

Alana
:
N
ão, eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu falei que ele não xingou, mas ele pediu para abaixar o farol.

Ele pediu para abaixar.

Defesa:
Está incomodando
?

Alan
a
: Foi exatamente isso.

Defesa
: A senhora
tava
na mesma mesa que o Jonas
?

Alana
: Sim.

Defesa
:
A s
enhora sabe precisar que distância
es
tava
o veículo?

Alana
: E
u não sou muito boa de
...

m
as
assim,
v
amos
supor que a caminhonete esteja parada onde eu
tô
no momento agora. Você conta três passos. Quatro. Era a distância que estava a caminhonete, quatro, no máximo cinco passos de uma pessoa adulta até a mesa e até um pouquinho antes dele ser atingido.

Defesa
:
Deixa eu
perguntar
pra
senhora.
A
ntes do depoimento, antes das audiências, a senhora foi procurada pelo Jonas?

Alana
:
Não.

Defesa
: A família da vítima foi procurar a senhora?

Alana
: Não, somente o advogado no início, portanto, por isso que eu fiquei com medo e no dia do meu depoimento eu não senti segura
pra
dizer, entendeu?

[...]

Defesa
: A senhora falou que passou e foi com ele
pra
uma conveniência?

Alana
:
Isso.

Defesa
: Da conveniência vocês ficaram aproximadamente quantos minutos, quantas horas?

Alana
:
Olha do período, do tempo que eu
busquei eles
às 14, nós passamos numa conveniência. Nós ficamos no máximo 10 minutos e fomos para o cais. Lá nós permanecemos até às 2... a partir das 2 e 30 era 2 e meia, 2 e 32, não me recordo, mas até esse exato momento
da
gente sair do cais até a parte
pro posto
, nós ficamos lá no
Casaril
.

Defesa:
Entendi, a senhora ingeriu bebida alcoólica lá nessa conveniência no
Casaril
?

Alana
: Não, eu não bebo.

Defesa:
Entendi, outra pergunta que eu tenho para a senhora é: a senhora falou que o Farol estava muito alto, atrapalhando?

Alana
: Sim, estava atrapalhando todas as mesas no local, ele estava bem alto, mas dava para enxergar.

Defesa:

Tá
, mesmo o Farol no rosto?

Alana
: Tudo.
De
onde
eu estava sentada, eu consegui observar direito, porque o farol, se o senhor não sabe, ele tem um local que ele fica mais forte, né? Que no caso não era o

local que eu estava. Então eu consegui observar
bem
a cena.

Defesa
: Entendi é, a senhora permaneceu lá por quanto tempo no dia do ocorrido?

Alana
:
Até às 5:30 da manhã, 6 horas 5 e
meia,

6
horas da manhã, até o corpo dele ser retirado.

Defesa
:
A senhora parece que disse que
n
a hora que começou a chegar gente, um segurança falou para a senhora
?

Alana
:
Não, eu não disse isso. Eu disse que eu estava no meio de uma roda onde eu escutei as pessoas falando
,

e
u
a
credito
,

p
elo que eu ouvi
,
que era um segurança de uma boate, que ele estava nessa boate também
e
pela roupa, porque não foi só eu que vi ele lá no posto, sabe? Não foi só eu que consegui identificar ele lá.
E
le estaria, seria possivelmente ele pela caminhonete e pela roupa que ele estava. Eu não disse que o segurança me disse. Eu disse que
eu ouvi
lá no momento
onde
aconteceu o fato.

Defesa
:
Lá no seu depoimento na polícia, a senhora falou que ouviu um barulho
“
semelhante
”
a disparo de arma de fogo e aqui a senhora falou que viu a arma.

A senhora viu?

Alana
:
Sim, mas você, se você está num local que você vê a pessoa abrindo o vidro um pouco e colocando um objeto para fora e escuta uma explosão, obviamente eu vou dizer que era o quê? Eu
a
cho que era uma arma
de
fogo pelo barulho, era uma arma de fogo e uma arma muito potente, porque até eu achei que tinha sido atingida.

Defesa
:
Entendi
, e
essa arma, deu algum clarão? Deu alguma coisa ou não teve igual qualquer tipo de clarão no momento?

Alana
:
Ela teve o no momento de disparo, ela fez um barulho muito forte, muito assustad
or.
E que, inclusive, até hoje
eu
f
aço
tratamento psicológico e psiquiátrico por conta desses dessa situação.

Defesa
:
Alguém mostrou alguma foto do
Maro
an

para você?

Alana
:
Sim.

Defesa
:
Quem mostrou?

[...]

Alana
:
No momento do fato, lá, no dia, d
urante a situação, as pessoas começaram
a
puxar na internet
,
a foto dele
e
uma pessoa me mostrou
, e
u não lembro quem. É esse rapaz aqui, né? Pela foto e pelo que eu observei, era muito parecido.
[...]
Pelas fotos, no momento
onde
estava acontecendo a situação que eles pegaram do
M
ar
o
an
, eu consegui sim identificar que era ele que estava na direção do veículo, porque as pessoas já começaram a puxar as fotos e tudo mais. Essa pessoa que estava com ele eu não conheço. Aparentemente é o que eu disse essa pessoa
,
magrinha, de uma cor mais escura, essa fisionomia. Porém, por conta
d
as
pessoas estarem, é puxando as fotos e já estava tendo
esses comentários
aí de que poderia ser esse menino
, e
u olhei a foto e pela foto deu para observar que era ele.

Defesa
:
No dia do depoimento da senhora, lá na delegacia, é sempre, às vezes de praxe, o delegado ou o escrivão mostrar fotos.
C
erto
?

O
u vídeo ou algo do tipo, mostraram para a senhora lá
?

Alana
:
Não, não.

Defesa:
S
em mais excelência
.

Juiz:

Dona
Al
ana.
A senhora
já
demonstrou aí seu receio
d
essa situação, mas eu gostaria de pedir para a senhora que a senhora informasse quem é o advogado que
constrangeu
a senhora, para
nós tomar
mos

medidas
contra isso
,

porque isso é um crime
o que foi feito com a senhora
.

Alana:
Olha, na verdade, excelentíssimo juiz, doutor Wagner. O que
eu
quero te dizer sobre isso
,
como eu fiquei muito abalada,
e
u fiquei na casa da minha
ex
sogra
e
não lembro quantos dias depois eu fui procurada lá na casa da minha
ex
sogra
p
elo advogado
,
do
doutor Wilson Lopes
,
Rogério
G
iongo
.

Ministério Público (Promotor):
Espera aí, quem que
é
o advogado que
ia
conversar com a senhora. Desculpa.

Alana:
Rogério
G
iongo
.

Ministério Público (Promotor):
E é ele que constrangeu a senhora, falando para a senhora mentir na delegacia
?

Alana:
Na verdade, assim doutor Wagner. Eu
n
ão quis porque, como eu já sabia que isso poderia acontecer, porque eu fui avisada
,

s
abe, eu fui orientada,
a
ssim
,
que as pessoas, os advogados
,
poderiam me procurar. Então eu não quis conversar com ele e a única coisa que eu disse para ele foi que
e
u não tenho preço. E que a morte do meu amigo vale mais do que qualquer coisa. Então eu não dei espaço para ele
na
para nada. E logo depois, eu não sei se a coincidência ou se é porque eu estava é em estado de choque. Eu comecei a receber algumas ligações

de números assim, de outro país. Umas coisas assim que eu entrei em surto e logo depois e eu
eu
surtei, eu tive que ir para um psiquiatra. Eu tive pânico, é enfim.
Fiquei um ano, eu fiquei um ano.
[...] [relatório de mídias, ID 135236285, arquivo “
A Audiência 0000195-43.2019 – 15h Test Alana.mp4
”]
.

Outra testemunha presencial do fato, identificada como sendo
Fabrício de Souza Barros
, ao ser inquirida em juízo, confirmou que estava no local dos fatos com uns amigos, sendo que estava sentado na primeira mesa (próximo do veículo). Quando a caminhonete (
Amarok
) estacionou com o farol alto, todos ficaram bravos e incomodados. Então a vítima teria se levantado e partido em direção do veículo e batido no capô, pedindo que desligasse o farol. O motorista do veículo então teria se incomodado e questionado: “
-
V
ai ficar batendo na minha caminhonete?
”. Então o motorista sacou a arma e efetuou o disparo, com a mão esquerda.

Tais depoimentos foram reproduzidos na sessão do
júri
popular, sem nova oitiva dessas testemunhas, atendendo a requerimento feito pelo Ministério Público.

Lado outro, em relação às testemunhas de defesa,
colheu-se
, na fase da Instrução Maior,
o depoimento de
I
uri do Nascimento Souza
, um motorista de Uber que afirma ter
encontrado
Maroan
no posto de gasolina logo após o crime
, em tese, contradizendo outras testemunhas e provas que indicam a fuga de
Maroan
e o uso de um veículo diferente.

A credibilidade do depoimento de
I
uri é questionada, especialmente devido à sua
amizade com Artur, que o indicou como testemunha
, e ao fato de suas declarações irem contra o que foi amplamente divulgado e outras evidências, levando o juiz a alertá-lo sobre a possibilidade de
cometimento de crime de
perjúrio
.

Defesa
:

Yuri, sobre esse fato, o que que você tem a dizer para
pra
gente.

Iuri:
Eu tenho a dizer o seguinte, eu saí com o Artur
para dar uma volta, estávamos juntos, eu e ele, mais outro amigo e a gente
deu essa volta e
decidiu ir
no
posto para abastecer e depois a gente ia levar o nosso amigo embora. E a gente chegou no posto, não deu nem 5 nem 10 minutos, que a gente chegou lá no posto,
o frentista falou que não ia poder abastecer por causa que a tinha havido um
assassinato ali
. Aí a gente ficou esperando para poder abastecer, ir embora.
O
Maruan
chegou no
H
ilux
. Antes disso eu não
conhecia ele
, nunca tinha visto ele.
E
pelo
fato
d
e o
Artur conhecer, ele cumprimentou o Artur, me cumprimentou e a gente ficou ali conversando até o frentista liberar, abastecer e a gente acabou indo embora.

Defesa
:
Entendi. Você lembra
quantos frentistas tinha no
posto?

Iuri:
Ah, eu não lembro o número exato, mas eu
vi
pelo menos uns três.

Defesa
:
Entendi.
Deixa eu
te perguntar, você sabe as você sabe o nome do
frentista?

Iuri:
Não.

Defesa
:
Você sabe as características do
frentista?

Iuri:
Não.

Defesa
:
Certo.
É
, assim
,
para não ficar uma coisa estranha, né? Porque você não lembra de nenhuma característica se ele era alto, baixo, magro, moreno.

Iuri:
Moreno. Moreno. Me lembro. É moreno.

Defesa
:
Ele não falou
o
nome dele
?

Iuri:
Não.

Defesa
:
Vocês ficaram conversando ali, você,
Mar
o
an
, Artur. Tinha alguém mais com o
Mar
o
an
?.

Iuri:
Tinha o João.

Defesa
:
João. Você conhece o
João?

Iuri:
É
,
de vista.

Defesa
:
De vista. Certo. Quem chegou
dirigindo?.

Iuri:
O João.

Defesa
:
Entendi. Você lembra as roupas deles? Que
camiseta?

Iuri:
Eu lembro só do
Mar
o
an
porque o João não chegou a descer da caminhonete.
O

Mar
o
an

tava
com a camisa preta.

Defesa
:
Preta.

Iuri:
Isso.

Defesa
:
E hora que vocês chegaram, então, já tinha
acontecido?

Iuri:
Sim, fazia pouquíssimo tempo que tinha acontecido.

Defesa
:
Certo. O
Mar
o
an
desceu da caminhonete
?

Iuri:
Desceu.

Defesa
:
O frentista
viu ele
ali? Hora que hora os policiais chegaram aí em vocês perguntando se vocês sabiam ali alguma coisa
?

Iuri:
Não. Só que a polícia
tava
lá, só não chegou perguntando
pra
gente.

Defesa
:
Entendi. Alguém ali
...

tava
muito movimentado, o posto
?

Iuri:

Tava
.

Defesa
:
Certo.
A
lguma das pessoas chegou a comentar algo com vocês ali ou perguntaram alguma coisa para
vocês?

Iuri:
Não.

Defesa
:
Vocês ficaram você ali o tempo de vocês, vocês ficaram mais ou menos quantos minutos até abastecer
embora?

Iuri:
Mais ou menos uns 15 minutos
,
estourando.

Defesa
:
Vocês foram embora? Antes do

Marua
n
e do João
?

Iuri:
Fomos praticamente juntos.

Defesa
:
Entendi. Vocês conseguiram abastecer a

caminhonete?
.

Iuri:
Sim.

Defesa
:
Certo. Como que você ficou sabendo desse

dess
e

acontecido?

Iuri:
No outro dia tinha saído que tinha sido ele e eu falei bem assim
‘- M
as não tem como
,
encontrei com ele no posto
’
.

Defesa
:
Entendi. Você fala que você não
,
você acha que não teve
,
como assim
,
afirmando isso pelo fato do horário. pelo fato do horário, porque foi muito rápido.

Iuri:
Entendi, entendi.

Defesa
:
Eles estavam numa Hilux.

Iuri:
Isso.

Defesa
:
Entendi. Sem mais, excelência.

Juiz
:
Ministério Público.

Promotor:
Boa tarde.

Iuri:
Boa tarde.

Promotor:

V
ocê era você é amigo do

Artur?

Iuri:
Sou.

Promotor:

E
do
Mar
o
an
,
você falou que você é só conhecido dele,

né?

Iuri:
Isso. Conheci no dia.

Promotor:
Certo
,
quem que te arrolou como testemunha? Por que que você foi

a
rrolado?

Iuri:
É, foi o próprio Artur. Porque

ele que falou bem assim,
‘- M
ano, você

t
av
a

comigo, você viu que não foi ele
’,
e ele me chamou para ser testemunha e eu falei que podia.

Promotor:
Então, foi o próprio Artur que te indicou,

n
é?

Iuri:
Exatamente.

Promotor:
Que horas que foi isso, o homicídio?

Iuri:

Foi logo em seguida que ele

se propôs, né, aí eu não eu não pude, né, estar presente nas

p
rimeiras audiênci
a
s

que
ia ter
devido

eu ter viajado, mas depois eu consegui entrar como testemunha, mas ele já vinha me pedido antes.

[...]

Promotor:

O
senhor falou que conversou com um frentista lá,

n
é?

Iuri:
Só para abastecer, que ele só falou que tinha acontecido um assassinato.

Promotor:

T
á
.
Tinham quantos frentistas
?

Iuri:
Pelo menos três. Eu não reconheço a cara de

todos eles, na verdade, nenhum.

Promotor:
Então, no mínimo três.

Iuri:
É, pelo menos três tinha.

Promotor:
Ótimo.

T
á

bom.

O
senhor falou que o

M
ar
o
a
n

t
av
a

com a camiseta preta
?

Iuri:
Isso.

Promotor:

Que roupa que o senhor

t
av
a
?

Iuri:

Eu

t
av
a

com uma camisa polo branca, se eu não

t
ô

enganado.

Promotor:
O senhor

t
av
a

com a camisa Polo Branco e o seu

a
migo?

Iuri:
O Artur.

Promotor:
O Artur.

Iuri:
Eu, cara, não me lembro muito bem também, mas eu acho que ele

t
av
a

com

a camisa preta também.

Promotor:
Também com a camiseta preta. Como é que o senhor lembra uma roupa que o

M
ar
oan

tava

há
três
anos atrás
.

Iuri:
Por causa que é como eu disse, eu não me lembro muito bem, eu chutaria
com

a
cor
pret
a
,
porque o preto vem a minha cabeça.

Promotor:

Eu
perguntei
: "Como que o senhor sabe que
ele

t
av
a

alguém te falou que
ele

t
av
a

com uma roupa preta?".

Iuri:
Foi É como eu, é como eu me lembro, né? Ele

t
av
a

com uma camisa preta, um amigo meu também

t
av
a

e eu

t
av
a

com
uma

polo
b
ranca
.

Promotor:
Hum, entendi.

T
á

certo. O senhor sabia que um dos frentistas que estavam lá no posto reconheceu o

M
ar
o
a
n

como a pessoa que matou o

F
ábio?

Iuri:
Hum, eu ouvi falar.

Promotor:
Certo. O senhor sabia que o

M
arua
n
,
nesse mesmo horário

t
av
a

com uma

Amarok

branca e inclusive com registro de som no nome dele.

Iuri:
Não, não sabia.

Promotor:
Não sabia.

Iuri:
Eu só vi nos jornais,

m
as pelo tempo que eu fiquei com ele, tipo, no posto, que foi num tempo muito rápido, eu cheguei
a

ver.

Promotor:
Mas todo mundo falou que logo após o crime ele fugiu.

Iuri:
Mas ele esteve no posto comigo e com o Artur.

Juiz
:
Dr. Marcelo.

Defesa:
Satisfeito. Excelência.

Juiz:
Jovem, boa tarde. Boa tarde.
Juiz:

Eh
, você então não, você não conhece o

M
arua
n
,
você não sabe se a pessoa que
o

Artur te apresentou é de fato

M
ar
o
a
n
?
.

Iuri:

O
Artur me apresentou o

M
ar
o
a
n
,
aí eu sei quem

ele é hoje,

n
é?

Juiz:

Então,

h
ã
.

Iuri:
O Artur me falou sobre ele também.

Juiz:

T
á
!
Então, a pessoa que o Artur te apresentou é o

M
ar
o
a
n
.

Iuri:
Isso.

Juiz:
O

M
ar
o
a
n

t
av
a

dirigindo ou

t
av
a

no banco de passageiro.

Iuri:
No ba
n
co de passageiro.

Juiz:
E me explica uma coisa. Logo depois do tiro, todo mundo ali passou dizer que era o

M
ar
o
a
n

já. Por que que a polícia não prendeu o

M
ar
o
a
n
?

Iuri:
Eu não sei
,
se ele

t
av
a

no posto. Poderia ter prendido se já que se imediatamente as pessoas falaram que foram ele.

Juiz:
Justamente
,
a polícia não viu ele lá no posto. Ninguém viu

l
á

no posto. Só

você e o Artur viram ele no posto. Ma
i
s ninguém.

Iuri:
Tem outro amigo nosso também que viu, só que ele ficou no carro.

Juiz:

Q
uem?

Iuri:

E
nri
co
.

Juiz:
O
E
nri
co
viu também
?

Iuri:
Isso.
Só que o
E
nri
co
ficou no carro, ele não chegou a descer.

Juiz:
E o senhor tem certeza

q
u
e

a

c
ami
n
honete

era uma Hilux e não

Amarok
?

Iuri:

C
erteza absolut
a
.

Juiz:
E como que a

Amarok

t
av
a

com tudo registrado no

M
ar
o
a
n
?

Tem perícia nisso
, a
caminhonete foi abandonada naquela

n
oite
..
.

Iuri:
Eu não sei te dizer.
Juiz:
Ok. Você sabe que seu depoimento é contrário ao que todo mundo disse.

Iuri:
Sei sim.

Juiz:
E que você pode ser preso por falso testemunho.

Iuri:
Sei.

Juiz:

T
á

ciente

d
isso?
.

Iuri:
Sou ciente.
[relatório de mídias, ID 135262285, arquivo “
Audiência 0000195-43.2019 – 15h Test Iuri.mp4
”].

A testemunha Iuri reproduziu em plenário
as mesmas
assertivas expendidas
na Instrução Maior [relatório de mídias, ID 265215753].

Nessa mesma senda, a testemun
ha
Arthur Teixeira Camargo
, arrolada pela defesa, também insuflou o álibi de Iuri sobre a presença de
Maroan
logo após o homicídio, ocasião em que
afirma ter visto
Maroan
chegar em uma
caminhonete Hilux branca
, uma alegação que entra em
conflito direto com as evidências periciais
, que indicam que
Maruan
estava em uma caminhonete
Amarok
alugada, e com o testemunho de outros indivíduos.

A inconsistência do depoimento de Art
h
ur com as provas e outras testemunhas leva o promotor a levantar a possibilidade de
falso testemunho
, questionando a veracidade de suas declarações e culminando na decisão de instaurar um inquérito contra ele.

Vide, a respeito, na transcrição abaixo colacionada:

Defesa:
Artur. Aqui
tá
nesse processo
tá
apurando o fato do supostamente
Maroan
ter ceifado a vida de um de um rapaz, correto?

Arthur:
Sim.

Defesa::
No dia 18 de novembro de 2018, por volta
da 3 horas
da manhã.

Arthur:
Sim.

Defesa:
Nesse dia, o que você pode me contar, que você
tava
nesse dia, n
esse
posto?

Arthur:
Eu
tava
, ah,
eu saí de casa para dar uma volta com os amigos meus e aí a gente foi no posto abastecer o carro, no posto do assassinato, né? E aí a gente parou na bomba para abastecer o carro e passou 5, 10 minutinhos, o
Maroan
encostou uma caminhonete, ele
tava
na caminhonete Hilux.
E aí ele desceu, né, como eu estudei com ele, aí a gente ficou conversando e tal, porque não podia abastecer o carro naquele momento que o frentista falou
pra
gente que não podia. E aí a gente ficou esperando e conversando, né, sobre o que tinha acontecido ali, porque que não tinha, porque não podia abastecer o carro e a gente ficou esperando. Depois eu abasteci o carro e fui embora para a minha casa.

Promotor:
O frentista explicou o
por que

vocês não ia
poder abastecer?

Arthur:
Porque tinha acabado de acontecer um assassinato ali.

Promotor:
Então você chegou posterior acontecido?

Arthur:
Sim, eu cheguei e
parecia que tinha três
,
dois minutos que tinha acontecido
.

Promotor:
Entendi. E logo em seguida então chegou o
Maroan
.

Arthur:
E logo em seguida chegou o
Maroan
, parou na bomba.

Promotor:

Tava
com mais alguém?

Arthur:
Sim.

Promotor:
Quem que era a pessoa?

Arthur:
Era um amigo dele,
s
ó lembrar o nome dele
..
.
o
nome dele que eu
tô
esquecido.
Promotor:
Mas tinha mais uma pessoa com ele.

Arthur:
É, tinha mais uma pessoa com ele. Um rapaz.

Promotor:
Entendi. Lá do acontecido você não viu nada
?

Arthur:
Não. Não vi nada. Chegou polícia, chegou um monte de gente lá, ambulância, começou a juntar um monte de gente e aí a gente
tava
lá esperando para abastecer o carro e não podia e começou a chegar a polícia, chegar um monte de gente. Aí até que
os frentistas começou
, aí foi que liberou a gente.

Promotor:
Você
você
chegou a abastecer o carro, então?

Arthur:
Ah, eu cheguei, mas demorou bastante para abastecer o carro.

Promotor:
Entendi, entendi. Sem mais, excelência.

Juiz
:
Ministério Público.

Promotor:

Boa
tarde.

Arthur:
Boa tarde.

Promotor:
O senhor é amigo do
Maroan
?

Arthur:
Sim, eu estudei com ele.

Promotor:

Tá
, o senhor é amigo hoje dele?

Arthur:
Hoje em dia
, s
ó conheço ele.

Promotor:
Só conhece? É conhecido.

Arthur:
S
ou
próximo. Próximo não, amigo de escola, né?

Promotor:
Amigo de escola.

Arthur:
É.

Promotor:

Tá
.
Ele chegou numa Hilux branca
?

Arthur:
Numa Hilux.

Promotor:
Na Hilux. Certeza?

Arthur:
Sim.

Promotor:
Certo. Não era uma
Amarok

não?

Arthur:
Não, era uma Hilux branca.

Promotor:
Certo. O senhor sabia que várias pessoas
reconheceram ele
como autor do disparo de arma de fogo?

Arthur:
Não. Não.

Promotor:

Hã
?

Arthur:
Eu acho, eu falo que não, porque ele chegou numa Hilux branca.

Arthur:

Eu lembro como se fosse hoje
.

Promotor:

Tá
. O senhor conversou com um frentista lá?

Arthur:
É, conversei para abastecer meu carro.

Promotor:

O s
enhor lembra o nome desse frentista?

Arthur:
Eu não lembro o nome do frentista porque eu não perguntei para ele.

Promotor:

Tá
certo. Pode terminar. Pode terminar de falar.

Arthur:
Ah, eu não lembro o nome do frentista porque eu não perguntei para ele. Eu só falei para ele abastecer meu carro que eu precisava. Eu
tava
sem combustível, já era 3 horas da manhã.

Promotor:

Tá
. Mas é o frentista do posto que aconteceu o homicídio?

Arthur:
Sim.

Promotor:
Sim.

Promotor:
Senhor sabia que o frentista de lá reconheceu o
Maroan
também?

Arthur:
Tinha dois frentistas lá, né?

Promotor:
Ah, então qual que foi o frentista
que
te atendeu
?

Arthur:
Eu não sei qual que
foi
.

Promotor:
Qual que foi o frentista que te atendeu?

Arthur:
Eu não sei o nome dele.

Promotor:
Não sabe?

Arthur:
Não.

Promotor:
O senhor só lembra que tinha dois?

Arthur:
Eu lembro que tinha dois.

Promotor:
Ah,
tá
. O senhor sabia que no dia do crime o
Maroan

tava
com uma caminhonete que ele tinha alugado? Inclusive esse aluguel
tava
no nome dele. O próprio painel da caminhonete
tava
no nome dele também?

Arthur:
Não tenho conhecimento não.

Promotor:
Não
?
Porque essa história sua,
tá
destoando de todas as testemunhas que a gente ouviu aqui.

Arthur:
Então, eu cheguei numa SX e ele chegou numa Hilux branca.

Promotor:
Que horas que o senhor chegou?

Arthur:
Eu não lembro o horário certinho que faz tempo.

Promotor:
Mas o senhor lembra que tinha até dois frentistas? O senhor não vai lembrar o horário?

Arthur:
Não, o horário eu não lembro, mas foi em volta das 3 da manhã. Por aí foi. Já era de madrugada.

Promotor:
Era de madrugada
?

Arthur:
Sim.

Promotor:
Que roupa que o
Maroan

tava
?

Arthur:
Eu lembro que eu acho que ele
tava
numa
camiseta preta
, porque eu vi a corrente de ouro dele assim, camiseta preta sempre aparece.

Promotor:
Então o senhor lembra da cor da camiseta dele de um fato há 3 anos atrás
?

Arthur:
Sim.

Promotor:
Ah,
tá
certo.

Arthur:
Porque eu conversei com ele ali, né?

Promotor:

Que cor que era o sapato dele?

Arthur:
Não, eu não lembro. Eu lembro só da camiseta dele.

Promotor:
Não, eu quero saber o sapato. O senhor lembra da cor do sapato?

Arthur:
Não.

Promotor:
Ah, ele
tav
a
co
m barba para fazer
?

Arthur:
Não lembro também. Eu lembro do rosto dele
,

n
ormal. Rosto que eu conheço dele.

Promotor:
Você tem o telefone dele?

Arthur:
Não.

Promotor:
Você não tem o telefone do
Mar
oan
?

A
rthur:
Não.

Promotor:
Então, como que você foi como testemunha?

Arthur:
Eu, é,
eu mandei mensagem
no
Instagram dele no outro dia falando que não foi ele
.

Promotor:
O senhor mandou mensagem
pro
In
stagram dele?

Arthur:
Mandei.

Promotor:
Para onde que ele foi depois do fato?

Arthur:
Eu não sei
por
que
eu
fui para a minha casa.

Promotor:

Tá
.
Q
ue dia que o senhor mandou essa mensagem
pro
In
stagram dele?

Arthur:
Eu acho que foi no dia seguinte.
S
e não foi no dia seguinte, foi no outro. Mas
foi

u
ma
se
mana mais ou menos por aí.

Promotor:
Por que que ele fugiu?

Arthur:
Não sei também.

Promotor:
Não sabe?

Arthur:
Não, não tenho conhecimento.

Promotor:
Ele te respondeu?

Arthur:
Ele me respondeu muito tempo depois.

Promotor:
Ah, muito tempo depois.

Arthur:
Muitas horas depois, assim, muito tempo depois, que eu lembro.

Promotor:
Ah, poucas horas. Poucas horas depois
?

Arthur:
É, sim. Não foi na hora que ele respondeu, né? Foi um pouco depois.

Promotor:
Que que ele falou?

Arthur:

Ah, ele falou que que não era ele, né? Que não sabia o que estava acontecendo com ele.

Promotor:

Mas ele
tav
a
nu
ma caminhonete alugada às 3 horas da manhã.
Amarok
, i
sso é comprovado nos autos.
Como é que faz?
Ele
tá

em
duas
e
le
tá

em
duas
c
aminhonetes ao mesmo tempo, no mesmo horário
?

Arthur:

O que eu vi foi a Hilux
.

Promotor:
O que o senhor viu foi uma Hilux?

Arthur:
Sim, foi o que eu vi.

Promotor:
Ele anda armado
?

Arthur:
Não tenho conhecimento.

Promotor:

A gente pega aqui, pega o laudo pericial. que consta certinho, evidência de conexão do iPhone de
Mar
o
an
qu
e

tá

c o n ecta do na Ama r o k
.

A
r
thur:

Eu não tenho conhecimento. O único conhecimento que eu tenho que eu
vi
e
le
nu
m
a Hilu
x branca no posto.

Promotor:

Tá
,
m
as
no
horário do homicídio que ele estava com essa
Amarok
?
C
omo que
isso é possível? Quero que o senhor me
e
xp
lica
.

A
rthur:

Então. Mas o que eu
vi
f
oi
el
e
chega
ndo de Hilux.

Promotor:
O senhor
viu
ele
ch
egando
de Hilux. Um frentista do po
st
o reconheceu que foi ele. Diversas outras testemunhas também.

Arthur:
Então
,
por que o frentista não
rec
onheceu
ele
na
hora q
ue a polícia
tav
a
lá
?

J
uiz:
Jovem, você
tá

me
ouvi
nd
o?

Arthur:
Sim,
tô

ou
vindo
.

Juiz:

Tá
.
S
eguin
te
, o que con
s
ta é o que as testemunhas falam aqui no fórum, certo?

Arthur:
Sim, sim.

Juiz:
O promotor
tá

te
fala
nd
o que perante o juiz, que é onde se comete o crime
,
inclusive testemunhas chegaram aqui, falaram que foram coagidas por advogados para E aqui na nossa frente disseram que foi
Mar
oan
.

A
r
thur:

Tô

ou
vindo
.

Juiz:

Tem uma perícia dizendo que o
Mar
oan
es
t
ava na
quele carro.
O seu depoimento está isolado, jovem.
O seu depoimento está contra as provas periciais e todas as testemunhas
.

Arthur:
Sim, eu
tô

fa
lando
a
verdade.

Juiz:
O
k
. Eu vou mandar ins
taurar
inquérito contra o senhor porque o seu depoimento está contra inclusive a prova pericial.

Defesa:
Excelência, pede as filmagens de todo dia.

Juiz:
Doutor, isso já foi, essa questão já foi discutida, já houve preclusão
, doutor.

Ministério Público (Promotor)
:
eu
tô

sa
tisfe
it
o, excelência.

Juiz:

P
or
favo
r, Dr. Víctor, quem está com a palavra sou eu. O senhor já falou. O
k?

Defesa:
É que o tratamento, excelência, para testemunha de defesa é diferente, porque
inaudível]

Juiz:
do Eu estou falando, doutor, o senhor acabou de ver a testemunha dizendo que foi coagida pelo advogado e o senhor sabe que tem provas periciais no laudo, doutor. Agora eu não estou
pre
ndendo
ele
, o que

eu
fa
ria e
m
outra oportunidade
,
que o senhor muito bem sabe que eu já prendi pessoas,
t
ô

di
zendo
q
ue eu vou determinar instauração de inquérito. Doutor,

Defesa:
tranquilo, excelência.

Juiz:

Obrigado, doutor, d
ou por encerrado.
[relatório de mídias, ID 135262285, arquivo “
Audiência 0000195-43.2019 – 15h Test Iuri.mp4
”]

Por sua vez, a testemunha de defesa
Velbster
Artur Saldanha
Birtche
, em Juízo,
foi questionada sobre eventos ocorridos na madrugada, envolvendo
João e
Mar
o
an
e o uso de uma caminhonete Hilux.
Velbster
relata que João buscou a caminhonete que
Velbser
estava usando, acompanhado por
Maroan
, e que eles conversaram por cerca de 30 a 40 minutos em frente ao seu prédio.

O questionamento judicial foca na
hora exata
dos eventos,
o carro em que João e
Maruan
chegaram
, e uma aparente
contradição sobre
Mar
o
an
já ter alugado outra caminhonete
e a conexão do som da Hilux com o celular d
o apelante
, levantando dúvidas sobre a presença de
Maroan
e o propósito de sua visita.

Velbster
: Boa tarde, pessoal. Primeiramente, boa tarde.
N
essa data, no período da manhã, eu peguei a caminhoneta do João para ir até uma terra minha em Guiratinga, que eu precisava trazer umas coisas na carroceria
. E eu avisei o João quando eu chegasse em Rondonópolis, eu
avisaria ele
. Era para mim voltar por volta de meia-noite,
eu atrasei
.

Defesa
: Continua. Pode continuar.

Velbster
: Antes das 3 eu liguei
pro
João. Quando eu cheguei, realmente
o João apareceu até o meu edifício acompanhado do
Mar
o
an
.

Defesa
: Certo.

E
lá eles chegaram do quê? Você viu como que eles
chegaram?

Juiz
: Não, não vi não.

Defesa
:
Hora que estava lá embaixo
,

c
omo que foi? Eles já estavam lá embaixo a hora que você
...

e
você mora onde? Primeiro de tudo, você mora
onde?

Velbster
: Hoje eu moro em Cuiabá, mas antes eu morava ali no edifício Solar do Serrado, em frente ao shopping.

Defesa
: Entendi. E quando o João te ligou para pegar a caminhonete, o
u

e
les já estavam lá na frente do seu
prédio?

Velbster
: Isso. Ele me ligou e eu desci daí quando ele chegou.

Defesa
:
Tá
. E lá vocês permaneceram quanto
tempo?

Velbster
: Ah, não me lembro certo. De 30 a 40 minutos.

Juiz
: Entendi. Você lembra da vestimenta deles?

[...]

Velbster
: Não, não me recordo, doutor.

Defesa
: Que que vocês ficaram fazendo ali na frente do seu prédio?

Velbster
: Somente conversando.

Defesa
: Entendi. E sobre essa sobre essa situação, certo, eles falaram para onde eles
iam
ou
não?

Velbster
: Não, não relatou nada.

Juiz
: Entendi.

Velbster
:
Só pegar a caminhoneta. Só o João precisava da caminhoneta. Só pegou a
cami
o
neta
e saiu ele no
Maruan
.

Defesa
: Ô
Vel
b
ster
, a gente sabe que é público e notório porque apareceu em vários sites aí, reportagem. Como que você ficou sabendo sobre essa situação do
Mar
o
an
?

Velbster
: Eu fiquei sabendo no outro dia em grupo de WhatsApp.

Defesa
: Entendi.

Velbster
:
Eu achei até estranho na época, doutor.

Defesa
: Entendi. Que caminhonete que o João
tava
que foi buscar.

Velbster
: numa Hilux que eu
tava
usando.

Defesa
: Entendi. Entendi. Sem mais, excelência.

[...]

Ministério Público (Promotor)
:
Q
ue dia que foi isso que eles foram
pegar?

Velbster
: Foi antes das 3 horas, doutor.

Ministério Público (Promotor)
: Das 3 horas
da
manhã
?

Velbster
: Isso.

Ministério Público (Promotor)
:
F
oi
antes d
as 3 horas
que
eles foram lá pegar uma caminhonete
?

Velbster
: João foi buscar e o João estava acompanhado do
Mar
o
an
.

A caminhoneta era do João.

Ministério Público (Promotor)
: Certo. Mas o
Mar
o
an
, ele já não tinha alugado uma
Amarok
?

Velbster
: Não sei dizer, doutor.

Ministério Público (Promotor)
:
Tá
. Porque consta no processo que ele já tinha alugado uma
Amarok
.

Velbster
: Não, doutor, não sei dizer, doutor.

Ministério Público (Promotor)
: Inclusive, inclusive a caminhonete, a aparelhagem da caminhonete,
i
nclusive
tava
conectado no iPhone do
Mar
o
an
. Como que o senhor pode me explicar isso?

Velbster
:
Sobre isso eu não tenho o que falar, doutor
.

Ministério Público (Promotor)
: Não
tem?

Velbster
: Não tem o que falar, doutor.

Ministério Público (Promotor)
: Ah,
tá
. É, porque a gente pega aqui, as folhas 20 da perícia que fala que a fotografia 27 evidencia a conexão com telefone móvel que o aparelho de som tentou estabelecer. E quem? Telefone do
Maruan
.

Velbster
: Doutor, eu não faço parte do processo, eu não tenho conhecimento.

Ministério Público (Promotor)
: É por isso que eu
tô
falando
pro
senhor que o senhor
tá
falando que ele foi que ele foi lá pegar uma outra caminhonete.

Ele foi pegar uma outra caminhonete, sendo que já estava com outra.

Velbster
: Ele estava acompanhado do João, doutor.

Ministério Público (Promotor)
: Isso. Sendo que nesse horário tem muitas testemunhas que viram ele matando uma pessoa.

Velbster
:
Doutor, não posso falar porque antes das 3 horas da manhã, isso não pode. Antes das 3 horas da manhã ele esteve comigo junto com o João
.

Ministério Público (Promotor)
: Eu sei. Tenho certeza disso. Satisfeito, excelência.

Velbster
: Boa tarde, doutor.

Juiz
: Boa tarde. Eu fiquei na dúvida de uma coisa. A caminhonete branca era do senhor?

Velbster
: Não, era do João. Uma Hilux.

Juiz
:
A
Hilux era do João.

Velbster
: João.

Juiz
: O senhor
tava

usando
que carro?

Velbster
: Eu estava usando a
cam
ion
eta
do João
,
indo
pra
fazenda.

Defesa
:
Tá
. E aí
, o senhor disse que eles foram num carro. Que carro é esse?

Velbster
:
Não escutei, doutor.

Juiz
: Que carro que eles foram que eu não
entendi
?

Velbster
: Doutor, nesse período da manhã eu peguei a
cami
o
neta
do João para ir para a Guiratinga numa área minha, correto? À noite eu cheguei, quando eu cheguei avisei o João. O João chegando, João chegou acompanhado do
Mar
o
an
.

Juiz
: O João chegou em que carro?

Velbster
: Não sei, doutor.

Juiz
: O senhor não sabe que carro que o João chegou?

Velbster
: Não, porque ele já estavam embaixo.

Juiz
: Ah,
tá
. E quem saiu dirigindo o carro? Foi o João ou foi
o

Maruan
?

Velbster
:
O João
.

Juiz
: Ah, o João
tava
que saiu dirigindo o a caminhonete. Ok.

Velbster
: A Hilux.

Defesa
: A Hilux. Ok. O senhor não sabe que carro que o João

chegou lá com o
Mar
o
an
, mas o senhor não sabe que carro que o
Maruan
saiu. Que carro que eles chegaram?

Velbster
: Não
sei
, doutor.

Defesa
: Ok. Obrigado. Dou para encerrado.
[relatório de mídias, ID 135262285, arquivo “
Audiência 0000195-43.2019 – 15h Test Velbster.mp4
”]

Em plenário
[relatório de mídias, ID 2652
,
Velbster

volta a detalhar sua viagem à cidade de Guiratinga,
distante
cerca de 120 km de Rondonópolis, e a necessidade de
devolver o veículo a João no dia seguinte, 18 de novembro, bem cedo
, devido a compromissos do amigo.

Ele descreve
ter chegado em Rondonópolis por volta das 3h da manhã
do dia 18, ligando imediatamente para João para avisar de sua chegada. Ao encontrar-se com João na frente de seu prédio,
Velbster

c
onhece
u

Marua
n
, que acompanhava João
, e os três ficaram conversando e fumando por cerca de 20 a 30 minutos. Durante a conversa,
ouviu um único "estralo"
, que inicialmente atribuiu a barulhos de moto. O testemunho conclui com Artur subindo para seu apartamento, enquanto
João
e

Mar
o
a
n
partiram na Hilux, com João diri
gindo
e

Mar
o
a
n
no banco do passageiro.

Por último, a pessoa referida
por
Velbster
e
Maroan

como sendo “João”, posteriormente identificada como sendo
João Victor Borges de Oliveira
, foi ouvida na Instrução Maior,
contextualizando sua presença com o acusado
Ma
roan
.

João Victor narra que, após um evento, pegou uma carona com
Maroan
e estava com ele antes e
durante o momento em que a vítima foi encontrada ferida
em um posto de gasolina.

Ele afirma que
estiveram juntos o tempo todo
, primeiro em um local chamado "Ditado Popular", depois na casa de um amigo e, finalmente, no posto, dirigindo a caminhonete de João Víctor.

O testemunho de João Víctor
diverge de outras testemunhas
que afirmam ter visto
M
aroan

dirigindo uma
Amarok
branca, e ele é questionado sobre sua demora em se apresentar à polícia.

Defesa
:
João
Victor
. A gente
tá
aqui hoje sobre um caso que teria sido praticado pelo
Maroan
no dia 18 de novembro de 2018 lá no posto do shopping. Você
tá
ciente desses fatos? Sabe o que aconteceu?

João Victor
: Sim, sim, eu sei o que aconteceu.

Defesa:
Então, nesse dia você
tava
com
Maroan
?

João Victor
: Sim, eu estive com ele nesse dia.

Defesa:
O fato parece que aconteceu dia 18 às 3 da manhã. Você
tava
com ele da noite do dia 17
pro
dia 18?

João Victor
:
Eu estava no dia 18, na madrugada antes com ele no ditado.

Defesa:
Sei. E me fala então o que que você sabe sobre os fatos,
aonde
que vocês estavam.

João Victor
: Bem,
o
Mar
oan
tinha me chamado naquele dia para ir
no
ditado mais cedo
, mas como eu já
tava
na casa de um amigo, eu estava pé, eu não pude ir e aquela social havia acabado. E aí eu precisava de uma carona para ir embora. Meu amigo morava ali perto do ditado, ainda mora na verdade. Ele me deixou lá. E o
Mar
o
an
, como ele morava perto da minha casa, eu aproveitei e ia pegar a carona com ele para voltar.
Eu cheguei no ditado por volta umas uma e pouco da manhã, algo assim, aonde ele
tava
com outros amigos lá.

Defesa:
Sei. E depois de 1 hora da manhã, vocês foram fazer o quê?

João Victor
: A gente ficou uma hora e pouco lá no ditado, né? Eles ficaram lá um pouco. Eu fiquei acompanhando.

Defesa:
Sei. E os fatos teriam acontecido por volta das 3 da manhã. Às 3 da manhã você ainda
tava
com
Maruan
ou não?

João Victor
: Então, sobre essa parte, o que acontece é o seguinte.
Depois do ditado, até sair com ele na
Am
a
rok
, a gente foi até a casa do Artur, não Camargo, Artur Bicho, que mora ali na frente do shopping,
aonde
estava minha
cami
nh
onete
emprestada com ele. Eu já vi emprestado para ele na fazenda.
Lá o
Mar
o
an
, a gente chegou lá,
lá o
Mar
oan
deixou a
Amarok

com uma pessoa que eu não conheço. Não faço ideia de quem seja.
Eu,
Mar
o
an
e o Artur ficamos na frente do prédio fumando cigarro, conversando, jogando conversa fora,
aonde
a gente pegou a minha caminhonete. Em sequência fomos no posto,
lá estava a vítima já caída no chão, os policiais estavam em volta, tudo aquilo lá,
aquel
a
movimentação
de pessoa, sabe? Eu abasteci minha caminhonete, o
Mar
o
an
desceu, eu desci, andamos pelo pátio.
Aí nisso o
Mar
o
an
reconheceu o Artur
Camar
g
o
, que
tava
dentro de uma
A
SX. branca. Lá eles ficaram conversando, eu cometei o Artur e fui até a conveniência para pagar
a
abastecida. Peguei uma água dentro da conveniência, perguntei

pr
o
gerente o que que

tav
a
acontecendo ali, né? O que que tinha acontecido.
Eles comunicaram que tinha alguém, uma

Amarok

branca, havia encostado ali e efetuado um disparo na vítima.
Nisso, o

Mar
oan
também entrou na conveniência. E aí eu terminei de pagar a água e a
a
bastecida e fomos embora.
Eu deixei o

Mar
o
a
n
em casa e fui

para
a
minha casa.

Defesa
: Sei. Essa
Amarok

branca, você sabe se era do
Maruan
?

João Victor
: Não, não sei.

Defesa
: A
Amarok

que ele tinha emprestado antes
,
para pessoa que você não conhece
,
é branca?

João Victor
:
Sim. Nós saímos numa
Amarok

branca do ditado. Nós saímos num
Amarok

branca.

Defesa
: E nesse momento anterior, antes de vocês chegarem lá e já encontrarem lá a pessoa que tinha tomado tiro, polícia e tudo, vocês ficaram juntos o tempo inteiro?

João Victor
:
Sim, sim.
O t
empo inteiro.

Ministério Público (Promotor)
: Ficaram juntos o tempo inteiro. Então não tinha como ter sido
.

João Victor
:
D
o ditado até a casa do Artur até o posto foi sempre
juntos
, porque lá
no na
casa do Artur eu peguei a minha Hilux 2013 de cor branca também.

Defesa
: Cor branco também. Tudo bem. Então não tem como ter sido o
Mar
o
an
que efetuou esses disparos às 3 da manhã.

João Victor
:
Não, não teria. A gente até escutou um barulho, mas a gente achou que era moto, entendeu?

Defesa
: Entendi.

João Victor
: E a gente
tava
jogando conversa fora ali na frente.

Defesa
: OK. Obrigado. Sem mais perguntas
.

Juiz
: doutora promotora.

Ministério Público (Promotor)
: Sem perguntas, senhor.
:
S
enh
or
João
V
ict
or
. Por que que o senhor não foi ouvido na delegacia na época.

João Victor
: Eu não sei, já é a quarta, quinta vez que tentam fazer com que eu deponha, né? Mas o advogado do
Mar
o
an
sempre me ligava assim, a cada faltando meia hora para ter audiência, ele me ligava: "Ó, vai ter audiência
" Aí eu
tava
na fazenda, às vezes eu
tava
sem sinal, não respondia ele.

Juiz
: Não foi isso que eu perguntei. O senhor o senhor foi arrolado pela defesa somente em juízo. Minha pergunta é: por que que o senhor não por que que o senhor não foi na delegacia se o senhor esse processo é público, esse fato é notório. Todo mundo ficou sabendo na época, no dia seguinte,
Mar
o
an
já foi acusado.

No dia seguinte, naquela madrugada,
Mar
o
an

fugiu
de da
cidade. Por que que o senhor então nunca foi na delegacia?

João Victor
:
Porque nunca me instruíram para ir
na
delegacia.

Ninguém nunca me pediu para ir.

Juiz
: Mas por que que o senhor não se ofereceu? Por que que o senhor não procurou o delegado para dar essa versão?

João Victor
:
E
u nunca fui, nunca me pediram para ir
na
delegacia.

Juiz
: não foi isso que eu lhe questionei. Por que que o senhor não foi na procurou a delegacia para contar se o senhor sabia que era isso e o senhor
tava
vendo que
t
ava

o Barrot
t
ava

sendo acusado publicamente?

João Victor
:
Quando
quando
eu descobri o que
tava
acontecendo, foi no dia seguinte, quem me avisou foi até minha mãe e eu não sabia o que fazer. Eu até conversei com o pai dele, entendeu? Ninguém me pediu para ir
na
delegacia. Eu não fui
na
delegacia
porque
...

Juiz
: Mas por que que o senhor não procurou?

João Victor
:
Eu não sabia que eu deveria ir
na
delegacia. Eu não fui informado disso.

Juiz
:
Outra coisa,

senhor
João Vitor, várias testemunhas afirmam que era
Maruan
que estava dirigindo
Amaro
k

b
ranco, inclusive o frentista que abasteceu o veículo. Por que que
tá
dando essa divergência?

João Victor
: s
e o senhor pegar a filmagem que mostra o disparo, não vai dar, não sei, 15 minutos, eu não sei te dizer preciso, mas a gente estava lá numa Hilux branca.

•
Juiz
: seu João
V
ict
or
, a minha pergunta não foi essa. Estou dizendo que o frentista que estava atendendo confirma que a pessoa que dirigia era
o
Maro
an
, isso que eu perguntei
pro
senhor.

João Victor
: Certo.

Juiz
: Por que que está dando divergência?
[...]
A amiga da vítima confirma que era
Maro
an
que estava dentro do veículo.

João Victor
: Sim. Então,
não sei dizer o
por que
eles falaram isso
.

Juiz
:
E a amiga do da vítima já falou
pra
polícia na hora que era
Maroan
.
Então, se a amiga da dela já avisou na hora que era
Mar
o
an
e o
Mar
o
an

tava
ali, como que
Mar
o
an
não foi
preso?
[...]

João Victor
:
Eu não eu não respondo por ela ou pela polícia.

[...]
Não, eu entreguei
pro
advogado
Mar
o
an
os comprovantes do cartão de crédito que eu paguei abastecida em cartão de crédito
e também
o SMS de quando você tem uma compra aprovada do cartão de crédito com horário específico de quando foi realizada a compra.
Tudo isso foi entregue à defesa do
Mar
o
an
por minha parte.

Juiz
: Mas não foi isso que eu lhe questionei, seu João
V
ict
or
. Nenhum momento eu estou questionando se o senhor abasteceu ou não abasteceu. Eu estou questionando que todas as outras testemunhas informam que o senhor era o senhor
Mar
o
an
que estava dirigindo.

João Victor
:
Tá
, mas que que o senhor quer que eu fal
e
?

Juiz
: Não, só
tô
falando porque tem essa divergência e porque o senhor que sabia o tempo inteiro que era
Mar
o
an
, só agora em juízo vem falar
.
Por que que o senhor não procurou delegacia? Por que que a família do Marwan sabia desde o início não levou o senhor na delegacia?

João Victor
:
Eu não sei OK. Eu não sei.

Juiz
:
Dou p
or encerrado.
[relatório de mídias, ID 135236518
, arquivo “
Aud
14h15 - 0000195-43.2019 -
Maroan
Fernandes - João Victor.mp4
”].

Em plenário, referida testemunha replica a versão dada na Instrução Maior [relatório de mídias, ID 265215753], sem acrescentar outros pormenores.

Como
se vê,
há nos autos
duas versões contrapostas
, uma favorável à acusação, e outra, à defesa, ambas
capitaneadas por elementos de prova nos autos.

De um lado, o suporte acusatório em sentido incriminador se reproduz na assunção do próprio apelante, de que realmente teve contato com o automóvel
Amarok
identificado por circunstantes e posteriormente apreendido, no qual, encontrou-se dados do aparelho celular pertencente ao apelante
que o vinculam nesse sentido,
em que

apresenta
a justificativa
– alijada de qualquer outro elemento probatório -
de que somente em momento dist
i
nt
o
e anterior aos fatos efetivamente esteve com veículo.

Corrobora a acusação da autoria delitiva, ainda,
os reconhecimentos pessoais formalizados pelas testemunhas presenciais do fato,
Alderico de Souza Lourenço
,
Alana
Triches
Bertol
, que identificam
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
como sendo a mesma pessoa que conduzia a VW
Amarok
na madrugada
do crime, e que foi responsável pelo disparo que vitimou a vítima Fábio
Batista de Jesus.

Além disso,
Francisco
Antonio
de Souza Costa
, afirmou ter sublocado o automóvel VW
Amarok
para
Maroan
, a pedido de um amigo, José Mikael Maluf.

Tais elementos, aliados ao fato de que
Maroan
fugiu da cena do crime logo após os fatos, apresentando-se apenas muito tempo depois, quando já finalizadas as investigações, indicam que ele foi o responsável pela morte da vítima.

De outro lado, a versão absolutória apresentada pela defesa se sustenta nos depoimentos prestados por
Arthur Teixeira Camargo
,
Iuri do Nascimento Souza
,
João Victor Borges de Oliveira
e
Velbster
Artur Saldanha
Birtche
, os quais
testemunham que estiveram na companhia do apelante na noite e hora do fato, embora em local próximo àquele onde o crime ocorreu.

Sem embargo, a defesa ainda se ampara nas conclusões do parecer técnico apresentado pelo assistente de defesa, Roberto Carlos Meza
Niella
[ID 265215360
, no qual promove análise técnico-científica em favor do apelante, sinalizando
que a vítima não estava de costas no momento em que foi atingida, bem como, no fato de que o apelante é destro e o atirador utilizava a mão esquerda
, e, ainda, na análise comparativa das circunstâncias em que ocorreu o crime, que não permitiria, segundo consta,
qualquer identificação da pessoa que estaria na condução do automóvel, que estava com os faróis acesos
.

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

É
imperioso consignar que sobre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso doutrinador Júlio Fabbrini
Mirabete, em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado, deixou esclarecido que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

[
in
Código de Processo Penal Interpretado
. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481, negritei.]

Na mesma linha intelectiva, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
. [
Elementos de Direito Processual Penal
. 1 ed. v. IV. Campinas:
Bookseller
, 1997, p.233. Destaquei]

Sendo assim, impõe-se reconhecer que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o
veredito
dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Além disso, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso
, pois se amparam: a) na assunção do apelante, de que realmente utilizou a
Amarok
branca identificada por populares e pelo trabalho investigativo como sendo o mesmo automóvel que era conduzido pelo autor do fato
, ao contrário do que busca prova a defesa
; b) no reconhecimento pessoal das testemunhas

presenciais do fato, desde o preâmbulo das investigações, as quais já endereçavam a autoria do fato a
Maroan
, que, bem a propósito, fugiu do distrito da culpa para somente retornar muito tempo depois, depois de preso preventivamente
; c) na claudicância dos relatos de pessoas que – nada obstante realmente terem estado na companhia do réu na noite do crime
–
não conseguiram descartar de forma cabal e peremptória a presença do réu no local do fato.

Dentro desse contexto, está-se, pois, diante de uma
opção interpretativa legítima do conjunto probatório
, feita pelos jurados, e não de decisão arbitrária ou absolutamente divorciada das provas apresentadas.

O Superior Tribunal de Justiça também possui sólida compreensão no sentido de que apenas pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão aberrante, ou seja, aquela completamente divorciada dos elementos colhidos (STJ,
AgRg
no HC 862.684/SP).

Logo,
improcede
a instância por anulação do júri na forma do art. 593, inciso III, “d”, do CPP.

vii
.
Da pretensão de revisão da pena aplicada.

O debate pormenorizado da pena-base está assim
compreendido
.

v
ii.i
.
Pena-base do crime de homicídio. C
ulpabilidade
exacerbada.

Enfrentando a pena-base, a douta defesa destaca a inidoneidade da valoração desfavorável da
culpabilidade
, pois, a seu ver, “[...]
a fundamentação utilizada já constitui circunstância qualificadora do homicídio, nos termos do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal. Assim, considerar essa mesma circunstância para majorar a pena na primeira fase da dosimetria configura indevida dupla valoração, ou seja, o chamado bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
” [razões, ID 272711388, p. 28].

Por
su
a vez
,
a
autoridade judiciária sentenciante
manteve o recurso que dificultou a defesa da vítima na condição de qualificadora, e
reconheceu a maior culpabilidade do crime perpetrado com emprego de arma de fogo, “
[...]
diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida
"
[sentença, ID 265215399, p. 3.]

Cumpre ressaltar que a qualificadora reconhecida
não
diz respeito do emprego de arma de fogo, ou à desproporcionalidade do ataque com esse tipo de arma, mas
ao elemento surpresa no ataque à vítima
,
em momento em que ela não esperava o ataque
quando
já
retornava à mesa em que se encontrava, alijando-a de qualquer possibilidade de resistência.

Assim,
a
atitude covarde, de atingir de inopino a vítima em momento em que ela não esperava
,
justifica a qualificadora
da surpresa [art. 121, § 2o, IV, do CP]
,
elemento distintivo da
desproporcionalidade decorrente do crime perpetrado com
emprego de arma
de fogo
,
que se ampara em outro fundamento concreto, extraído à luz das evidências dos autos
, e que denota um acentuado
teor de
desprezo à vida da vítima, pela maior facilidade encontrada pelo
autor para a execução do delito
, não caracterizando, em nenhuma das hipóteses,
bis in idem
a ser reconhecido
.

Assim
,

fica
mantida
a
valoração pejorativa da culpabilidade
do homicídio.

vii.ii
. Conduta social.
Valoração
desfavorável nos crimes de homicídio e
porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido.

A defesa repele a valoração pejorativa da conduta social
argumentando
que “
[...]
imposição posterior do Regime Disciplinar Diferenciado não pode ser utilizada retroativamente para justificar a majoração da pena-base, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da individualização da pena, que exigem que os critérios de dosimetria estejam vinculados a elementos concretos do crime praticado e não a ocorrências posteriores ao fato delituoso
" [razões, p. 29].

De fato, a autoridade judiciária de sentenciante reconheceu a conduta social desvirtuada do apelante com base na “[...]
informação nos autos, do Departamento de Polícia Penal de Florianópolis, defendendo a necessidade de inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado, em razão do cometimento de faltas durante o período de custódia em Santa Catarina. (ID.1795154888), bem como, diante da recalcitrância do réu em cumprir as medidas determinadas pelo Poder Judiciário quando respondia em liberdade, denota-se, assim, comportamento social inadequado
” [sentença, ID 265215399, p.
3, repetida na p.
4].

Na esteira de interpretação do c. Superior Tribunal de Justiça, a conduta social se refere ao modo de ser e agir do autor do delito
à época dos fatos
,
retratando
a
“
atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança
"

[STJ,
EAREsp
n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
26/4/2019
.]

Fatos posteriores
ao delito
, portanto, não podem ser considerados para fins incriminadores, tampouco para fins de elevação da pena, em nenhuma hipótese.

Logo, impõe alijar a avaliação pejorativa da conduta social do réu na aplicação da pena
de ambos os crimes [homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido]
.

vii.iii
. Circunst
âncias do crime
de homicídio
.

O
douto sentenciante considerou que “[...]
o local do crime, no caso, um posto de gasolina que possui uma conveniência, onde se encontravam inúmeras pessoas, colocou em risco desproporcional toda a clientela, bem como as pessoas que trabalhavam no local
”
[sentença, ID 265215399, p. 3]
, justificando
a elevação da pena-base por conta das circunstâncias em que ocorreu o crime
.

Diversamente, para a defesa, “[...]
o risco a terceiros, por si só, não é elemento autônomo passível de agravar a pena na primeira fase da dosimetria, a menos que tenha extrapolado de forma excepcional o risco inerente ao próprio tipo penal do homicídio. In
casu
, a exposição de terceiros ao perigo não foi um elemento determinante para a consumação do crime, mas sim uma decorrência natural da ação delitiva praticada em local público. O homicídio, independentemente das circunstâncias, já representa uma conduta de extrema gravidade, e não cabe ao magistrado valorar de forma subjetiva o ambiente onde o crime ocorreu, sob pena de criar um critério de punição variável e incerto
” [razões, p. 30].

Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos
de natureza acidental
que envolvem o delituoso.

In
casu
, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito, perpetrado em local de movimento de considerável número de pessoas, co
nsoante prova o vídeo
da cena do crime
, reproduzido, inclusive, no parecer técnico do assistente da defesa [ID 265215360, p. 11]
,
revela
gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado
.

É possível visualizar pelo menos dez pessoas próximas ao réu no momento do disparo que lhe ceifou a vida, e ao menos outras nove
em mesas ao lado, cujo risco produzido aos circunstantes justificou a elevação da pena-base pelo perigo comum causado pela ação criminosa.

Nesse sentido, trago à lume o seguinte precedente jurisprudencial no mesmo sentido
,
verbi gratia
:

[...] O fato de o delito ter sido cometido em local público, na presença de terceiros, demonstra maior reprovabilidade da conduta e acarreta a negativação da vetorial das circunstâncias do crime. [...] [TJMT,
ApCr
1001105-04.2023.8.11.0035, 4a Câmara Criminal, relator Des. Hélio
Nishiyama
, j. 30/5/2025, DJE 30/5/2025.]

vii.i
v
. Consequências do crime de homicídio.

De acordo com o douto sentenciante, as “[...]
consequências extrapolam às normais do tipo, vez que consoante depoimento da

testemunha ocular dos fatos Sra. Alana
Triches
Bertol,
a mesma
vem sendo submetida a tratamento

psicológico diante dos fatos presenciados
" [sentença, ID 265215399, p. 3].

De sua parte, para a defesa, “[...]
a valoração negativa das consequências exige prova concreta do dano excepcional causado pelo crime, não podendo ser presumida ou baseada em meras alegações sem respaldo probatório
" [razões, p. 31].

A propósito,
a jurisprudência tem reconhecido
, com base na
prova oral, que o prejuízo

de
terceiro
s
,
ante
o
abalo psicológico
decorrente

do fato de terem
presenciado
crime de homicídio, justifica a elevação da pena-base
por conta das elevadas

consequências extrapenais do fato criminoso
.

No que tange às consequências do crime, ressaltou-se as repercussões do crime na família, inclusive constando que a genitora do réu teve que se mudar em razão de ameaças sofridas, o que constitui elemento idôneo para a e
xasperação da pena-base.
[
STJ
,

AgRg
no
AREsp
2321481
/
AL
-
2023/0086221-3
-
6a Turma,
Relator Ministro
Jesuíno
Rissato
(convocado do
TJDF)
j.

19/3/2024,
DJ
e
2
2/3/2024
.]

Por isso, mantenho a valoração pejorativa da referida circunstância judicial.

vii.v
.
Fração de
aumento.

A defesa busca o abrandamento da fração de aumento de pena pelas modulares do art. 59 do CP,
por supor que a fração de 1/8 calculada
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador [razões,
jurisprudência citada na
p. 32].

Quanto ao pedido
em questão,
é

importante enfatizar que o Código Penal não identifica um critério para o aumento em razão de cada circunstância elencada pelo art. 59, valorada negativamente.

Existe, portanto, uma margem de discricionariedade atribuída ao magistrado, que, considerando as

peculiaridades próprias da individualização da pena, possibilita a fixação de acordo com o mínimo e o máximo previstos em abstrato.

Entretanto, os Tribunais do país, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros

objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo, tanto no c. STJ, como neste egrégio Tribunal de

Justiça, a fração de 1/8
da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente
, ou,
a fração de 1/6 incidente sobre o mínimo cominado em abstrato.

A propósito,
ex
e
mpli gratia
,
colaciono o seguinte precedente:

[...]
Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer

como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de

1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo

de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

[
STJ,
HC
498.571/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/04/2
019
,

DJe
08/4/2019
.]

Ocorre que o pedido defensivo é prejudicial ao apelante, de molde
a carecer de interesse na aplicação do referido sistema. Explico.

É que, o cálculo da sentença, de 1/6 de aumento incidente sobre a pena mínima, retratou a elevação de 02 anos para cada modular desfavorável reconhecida, ao passo que o sistema de 1/8 sobre o intervalo da pena média
[intervalo de 18 anos entre o mínimo (12 anos) e o máximo (30 anos) cominado em abstrato no tipo penal]
representaria um acréscimo individual
de 02 anos e 03 meses
,

portanto, mais gravoso ao apelante.

Assim, considerada a inviabilidade de utilização de
tertium
genus
, diverso dos dois sistemas reconhecidos na jurisprudência moderna, correspondente ao acréscimo de 1/
8 sobre o mínimo legal, mantenho o cálculo da pena feito pelo magistrado sentenciante.

vii.v
i
.
Da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 61, II, alínea “c”, do CP].

A defesa pede a exclusão da agravante da surpresa [art. 61, II, “c”, do CP] sob o prisma de que "
[...]
consoante expressa determinação legal e doutrinária, sob pena de afronta ao artigo 5o, XXXIX, da Constituição, inadmite-se o deslocamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima para a segunda fase da dosimetria, já que a referida circunstância qualificou o crime, nos termos do artigo 61, caput, in fine, do Código Penal.
” [razões, p. 35].

De fato, na primeira fase da dosimetria penal, a autoridade judiciária entendeu que o “[...]
recurso (modo) que dificultou a defesa da vítima já foi levado para qualificar o crime
”
[p. 3], para, em seguida, reconhecer essa mesma circunstância para agravar a pena na segunda fase em 03 [três] anos de reclusão
, caracterizando abominado
bis in idem
.

Ainda que aparentemente o escopo fosse de migrar
a qualificadora do

motivo fútil
para a segunda fase, fato é que não o fez expressamente
e não é possível deduzir a certeza respectiva
, impedindo o aumento respectivo.

Assim, cumpre alijar o aumento de 03 [três] anos de reclusão pela incidência indevida
da agravante do art. 61, II,
“c”, do CP.

vii.vii
. Recálculo da pena
do crime de homicídio
.

Assim,
com base na manutenção das circunstância
s judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências delitivas, aplico a pena-base em 18 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho da redução de 04 [quatro] anos de reclusão pela atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP], fixando a pena final deste crime em 14 [quatorze
]
anos de reclusão
.

vii.v
ii
i
.
Culpabilidade
do
crime
de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A defesa repele a aplicação da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, fixada
a
o
dobro
do mínimo legal
, em razão da culpabilidade
decorrente

do uso da arma de fogo para o cometimento do crime de homicídio, “[...]
pois configura evidente bis in idem e afronta o princípio da individualização da pena, uma vez que o uso da arma já foi integralmente considerado na qualificação do homicídio, nos termos do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, e não pode ser novamente valorado para majorar a pena do porte ilegal.
” [razões, p. 37].

A
sentença
,

por sua vez,
de fato
,
reconheceu que a culpabilidade fugiu da normalidade, “[...]
uma vez que a arma de fogo foi efetivamente usada para o crime de homicídio
” [sentença, p. 4]. Portanto, dentro desse contexto,
deve-se

considerar
inidônea a fundamentação da exasperação da pena-base
, pois acarreta dupla punição ao recorrente,
uma vez que também foi condenado pela prática do crime mais grave de homicídio
qualificado
.

No mesmo sentido:

[...] A utilização efetiva de uma arma de fogo portada ilegalmente para cometer um
homicídio não pode constituir consequência negativa do delito do artigo 14 da Lei do
Desarmamento se o réu também foi condenado pelo crime mais grave, incorrendo-se em bis in
idem [...]
[TJDF, Acórdão 809564, j. 4/8/2014, DJE 08/8/2014, p. 60].

Incorre em bis in idem a avaliação negativa das consequências do crime de porte ilegal de arma de fogo fundamentada na utilização efetiva do artefato para tentar praticar um homicídio. 4. Recurso da defesa conhecido e parcialmente
provido. [...]
(TJ-DF,
ApCr
0002517-33.2019
.
8
.
07
.
0004,
3a Turma Criminal,
Relator
Des. Waldir Leoncio Lopes Junior, j.
02/4/2020,
D
Je
20/4/2020
.]

Assim, promovo o alijamento da referida modular judicial
, redimensionando a pena-base para o mínimo legal de 02 [dois] anos de reclusão, e 10 [dez] dias-multa, valor unitário mínimo, assim mant
endo
na segunda fase
da dosimetria penal
, mesmo diante da
incidência da
atenuante da menoridade relativa [art. 65, I, do CP ́],
porque,
nos termo
s da Súmula 231/STJ
, as atenuantes não podem conduzir a pena abaixo do mínimo legal
.

Súmula 231/STJ
. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, fixo, em definitiva, a pena de 02 [dois] anos de reclusão, e 10 [dez] dias-multa, valor unitário mínimo, para este crime.

vii.i
x
. Da prescrição retroativa da pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O fato ocorreu
em

18/11/
2.018
, quando o réu, nascido em
24/12/1999
possuía
apenas 1
8
anos de idade completos, fazendo jus à causa de redução da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato pela
metade
(art. 115 do CP)
.

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era,
ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. [destaquei]

Nos termos do art. 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do mesmo diploma legal.

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela
Lei no 12.234, de 2010).

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei no 12.234, de 2010).
[...]

V -
em
quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;

Ademais, nos termos do art. 119 do referido
Codex
, no caso de concurso de crimes,
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
. Por conseguinte, em que pese a condenação à pena de 14 anos de reclusão pelo homicídio duplamente qualificado, como o apelante foi condenado à pena individual de 2 (dois) anos de reclusão pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, o prazo prescricional
deste crime
é de
quatro anos
(art. 109, V, do Código Penal).
Com a redução do art. 115 do CP, esse prazo passa a ser de apenas
dois anos
.

No caso destes autos, observa-se que a denúncia foi recebida no dia
05
de
mai
o de 2019 (ID
135231173, p. 19/24
) e a publicação da sentença
de pronúncia, primeiro marco interruptivo da prescrição,
ocorreu em
25/4/2022

[
ID
135236525, p. 1/15].

D
essa forma foi atingido o lapso temporal para fins de prescrição, na forma retroativa, pois decorridos mais de
dois
anos sem que houvesse interrupção ou suspensão do prazo neste ínterim.

Não se pode olvidar, ademais, que o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito de punir do Estado, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais da condenação atingida pelo lapso prescricional, e afastando o interesse recursal, como se infere do julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 241-B DO ECA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA
RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1.
"A extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse na interposição de recurso" (
AgRg
noREsp1517471/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018,
DJe
9/4/2018).2. Agravo regimental a que se nega provimento.
[
STJ
AgRg
no
AREsp
1229220/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
04/10/2019
.]

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando matéria similar, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL – CONDENAÇÃO –
TRÂNSITO
EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE PROIBIÇÃO ESCUSÁVEL – RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO DE PROIBIÇÃO INESCUSÁVEL – APLICAÇÃO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, INCISOS I E III DO CPP COM A FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO – MÉRITO DO APELO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1o, do Código Penal.

Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.

C
om a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral.
[
TJMT, N.U 0001041-03.2016.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 11/12/2020
.]

Diante disso, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, em relação
ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei n. 10.826/2003]
.

Assim, percorrido lapso de tempo superior a dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia,
é de rigor o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, perpetrado por
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
, nos termos do art. 107, IV, c/c 109,
V, 110 e parágrafo 1o, 115 e 119, todos do CP
, mantendo-se, de outro lado, a condenação pelo crime de homicídio duplamente qualificado, à pena de 14 anos de reclusão
.

viii
. D
o regime de cumprimento de pena e d
a pretensão de
recorr
er às instâncias superiores em liberdade.

Por último, a defesa requer “[...]
seja concedido ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade, que seja efetivada detração penal, bem como se
prequestiona
os dispositivos legais aplicados a espécie.
”

De uma atenta leitura aos autos da
presente
ação penal, percebe-se que o apelante teve contra si decretada
, na data de 19/11/2018,
a prisão temporária em raz
ão do
cometimento d
o
crime de homicídio qualificado
, na forma do art. 1o, III, alínea “a”, da Lei Federal n. 7.960, de 21 de dezembro de
1989, c/c art. 4o da Lei Federal n. 8.072, de 25 de julho de
1990

[decisão, ID 135231174, p. 7/10]
, bem como, porque, desde logo após a consumação do crime, fugiu do distrito da culpa e não foi localizado para prestar esclarecimentos à autoridade policial
.

Com o recebimento da denúncia, atendendo a representação ministerial, em 05/5/2019, o Juízo de origem converteu a prisão temporária, até então não cumprida, em prisão preventiva, considerando, para tanto,
o registro criminal anterior por fato análogo ao crime de porte ilegal de armas de fogo, bem como,
ante o fato de ter evadido do distrito da culpa
, possivelmente para fora do país,
após o fato, inclusive, demonstrand
o
atitude
de
menosprezo e deboche às forças policiais e à Justiça
, “
uma vez que publicou em uma de suas redes sociais (Instagram) fotos falsas com o intuito de obstar a sua localização
e conseguinte prisão
”
[decisão ID 135231173, p. 19/24]
.

Antes mesmo de cumprida, a medida
cautelar preventiva
foi revogada
nos autos de
habeas corpus
n. 1015235-46.2019.8.11.0000,
concedido pela e. 3a Câmara Criminal desta Corte de Justiça, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 27/11/2019
, sendo substituída por medidas cautelares diversas [art. 319 do CPP], consistentes na
apreensão de seu passaporte, uso de tornozeleira eletrônica,
proibição de se ausentar da comarca onde reside ou de mudar de endereço,
bem como, de
ingerir bebida alcoólica e de
frequentar bares, shows e outros locais que afrontem os bons costumes sociais,
comparece
r a todos os atos processuais,
e de
recolher-se à residência no período noturno, inclusive finais de semana
[ID 135231177, p. 1/10]
.

Ocorre que, em 04/02/2020
, o apelante deixou de comparecer à audiência de instrução una, mesmo tendo sido previamente cientificado para tanto, e, por isso,
a autoridade judiciária entendeu que houve descumprimento das medidas cautelares
impostas e por isso
re
decretou
a prisão
preventiva [decisão, ID 135231178, p. 66/68]
.]

Cabe assinalar que, durante o cumprimento da prisão preventiva,
no mesmo dia do decreto judicial,
Maroan

tentou fugir do distrito da culpa, entretanto, foi obstado em seu intento e encaminhado para
as aut
oridade
s policiais.

Com efeito, constou do BO n. 2020.35966, de 04/02/2020:

Em cumprimento ao mandado de prisão de n. 282082, expedido pelo Poder Judiciário, pela Primeira Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, em desfavor do suspeito do crime previsto no art. 121 do CP (homicídio), com ciência de que com a expedição do mandado
de prisão preventiva o suspeito poderia foragir para o exterior, como ocorrido no ato do crime em que fora imputado ao suspeito, foi realizado cerco a distância com visualização aos portões da residência, quando no acesso pela Av. 13 de maio, encostou um veí
c
ulo VW

Up
, placa QBB 1013, que ao visualizar o deslocamento da viatura saiu em direção à Av. 13 de maio sentido Centro, sendo abordado em seguida pela viatura
Salmen
02. No momento da tentativa de abordagem a viatura do Oficial CPU ao fa
zer a ultrapassagem pelo lado esquerdo da via com os sinais visuais acionados foi abalroada pelo veículo Fiat Strada prata, placa NJW 4518 que convergiu da pista da esquerda para entrar na Av. Santos Dumont, bloqueando a passagem da viatura culminando com aba
lroamento do lado esquerdo da viatura policial, Palio Adventure, placa QCK 7240. Em ato contínuo o portão da residência do suspeito, que estava sob monitoramento eletrônico, foi aberto e a GUPM do Oficial CPU conseguiu obter
acesso ao portão principal, momento em que o suspeito
Maroan
saía do portão interno de segurança, sendo abordado e dado voz de prisão
.
[ID 135231179, p. 3].

Não obstante, em 12/3/2020 a c. 3a Câmara Criminal desta Corte Mato-grossense de Justiça concedeu novo
habeas corpus
, registrado sob o n. 1001682-92.2020.8.11.0000, ao apelante,
restabelecendo as medidas cautelares anteriormente impostas,
sob a
seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – REVELIA DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA –AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MP – OFENSA AO ART. 282, §§ 2o, 3o e 4o, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PROCEDÊNCIA – PROVA ORAL DA INTIMAÇÃO – EXPEDIÇÃO POSTERIOR DE MANDADO – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MP – PREVENTIVA COMO ULTIMA RATIO –PELA CONCESSAO DA ORDEM A FIM DE QUE SEJAM RESTABELECIDAS AS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Imperiosa a revogação da prisão preventiva e o restabelecimento das cautelares anteriormente impostas se a medida extrema foi decretada novamente sem requerimento do Ministério Público (art. 282, §4o, CPP, em face do não comparecimento do Paciente à audiência de instrução e julgamento antecipada, em razão de ausência de intimação pessoal.
[TJMT, HC 1001682-92.2020.8.11.0000, 3a Câmara Criminal, relator Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 1
1
/3/2020.]

O alvará de soltura respectivo foi cumprido no
mesmo dia 11 de março de

2020 [ID 135231181, p. 1], resultando em tempo de prisão provisória de
37 dias
.

Posteriormente, em atendimento a requerimento do Ministério Público, verificou-se que o apelante
, autorizado para deslocamento em viagem,

envolveu
-se
em uma troca de tiros em uma conveniência na cidade de Ponta Porã/MS,
denominada “
Tiras Bar
”, descumprindo, assim, dolosamente, as medidas cautelares anteriormente impostas, razão p
ela qual, por decisão lavrada em 15/7/2021, foi-lhe decretada a prisão preventiva [decisão, ID 135236422], para restabelecer a ordem pública e assegurar a instrução
criminal
e a ap
licação da lei penal.

A ordem de prisão preventiva
somente
foi cumprida em 09/01/2023
[vide
email
da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado/DRACO/SC, de São José/SC
, durante o cumprimento de busca domiciliar que resultou na prisão em flagrante não só do próprio apelante, como, de outras pessoas, sob acusação da prática dos crimes
de
posse
ilegal
de arma de fogo com numeração suprimida, tráfico de drogas
e associação para tal finalidade, conforme BO 00649.2023.0000001
, constante do ID 265216936, p. 5/10
]
,
e por isso o réu sequer foi interrogado na fase de Instrução Maior, sendo pronunciado
em 25/4/2022 [pronúncia, ID 135236526]
pela prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado e porte ilegal de arma de fogo, ocasião em
que
fora mantido o decreto preventivo
em seu desfavor, sob os seguintes fundamentos:

2.3. Da manutenção da prisão preventiva.

Vejamos, a prisão foi decretada em observâncias as disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, ao fim da instrução processual, não verifico qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade, uma vez que a prisão processual do denunciado fora decretada após informações do Setor de Monitoramento (RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No 19/2021/GAECO/ROO), bem como do boletim de ocorrência n° 1370/2021, confeccionado pela Polícia Civil do Estado do Mato Grosso do Sul, por ter se envolvido em fato criminoso ocorrido na cidade de Ponta Porã/MS, às 20h56 horas do dia 11/07/2021.

Ademais, certo é que o réu se recusou cumprir as condições anteriormente impostas por força da liberdade concedida no Habeas Corpus, uma vez que descumpriu várias das medidas impostas no alvará, conforme bem consignado na decisão que decretou/reestabeleceu a sua prisão preventiva.

Não bastasse ainda, temos que o mandado de prisão do réu encontra-se em aberto, ou seja, permanece em local incerto e não sabido desde o mês de julho de 2021.

Além disso, diante de fortes indícios de autoria e materialidade de ter praticado o delito de homicídio em desfavor da vítima, bem como o acusado ter descumprido as medidas cautelares, se evadindo, tendo, inclusive, restada frustrada a realização do seu interrogatório.

Por último, temos também que o réu fora denunciado recentemente pela prática, em tese, de outro crime contra a vida, por fato ocorrido no dia 25 de julho de 2020, na Comarca de Aparecida de Goiânia, autos de no 5622550-58.2021.8.09.0011, que tramita perante a 4a Vara Criminal daquela comarca, sendo a denúncia recebida no dia 18 de fevereiro de 2022, bem como a prisão preventiva decretada naqueles autos.

Nesse sentir, diante da gravidade do delito e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade de conceder liberdade ao acusado, razão pela qual o pleito defensivo resta indeferido. Por fim, ainda devido ao alarmante crescimento nos índices de homicídios nesta urbe, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com homicidas, para salvaguardar a ordem pública.

[...]

Dispositivo.

PRONUNCIO MAROAN FERNANDES HAIDAR AHMED
para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, II e IV do Código Penal e art. 16 da Lei 10.826/2003, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Mantenho a prisão preventiva
do acusado pelos fundamentos acima expostos. [p. 13/14
, destaques no original].

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, durante o julgamento do recurso em sentido estrito n. 0000195-43.2019.8.11.0064, confirmou em parte a decisão de pronúncia, mantendo a prisão cautelar
[ID 148380154]
,
assim mantido após a sentença condenatória, datada de 15/01/2025,
estando o apelante, portanto, preso
há mais de dois anos e nove meses desde então
.

Esse interregno de tempo de prisão processual, pois, é insuficiente para permitir o abrandamento do regime fechado de cumprimento de pena imposto na sentença e ora confirmado no presente apelo criminal,
mesmo considerando a exigência de consideração do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, de que trata o art. 387, § 2o, do CPP:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (Vide Lei no 11.719, de 2008)

[...]

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012)

Isso porque, mesmo ao subtrair o tempo de prisão processual do
quantum

apenatório
redimensionado após o provimento parcial deste recurso de apelação,
restam mais de 11 anos de reclusão a serem descontados
no regime mais gravoso
.

A determinação do regime inicial de cumprimento de pena, por sua vez, obedece à sistemática do art. 33 do CP, cujo § 2o, alínea “a”, acentua que o condenado à pena superior a 08 (oito) anos iniciará o cumprimento da pena, obrigatoriamente, no regime fechado:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Ainda que se
consider
e
o tempo em que o paciente esteve submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, cumulado com obrigação de recolhimento noturno domiciliar,
inici
ado em
0
3
/12/
20
19

[vide certidão de comparecimento do apelante em Juízo, ID 135231177, p. 35]
por força do acórdão lavrado
autos de
habeas corpus
n.
1015235-46.2019.8.11.0000, desta c
.
3a
Câmara Criminal,
nos termos do
Tema 1155/STJ
,
não seria lícito

permitir tal abrandamento de regime.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135
/SC, 3a Seção, Rel. Min. Joel Ilan
Parcionik
, j. submetido 23/11/2022,
DJe
25/11/2022, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou compreensão de que:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status
libertatis
do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

É que, mesmo que se despreze o tempo em que o apelante permaneceu foragido da justiça após o redecreto preventivo
,

datado de 15/7/2021, e a captura ocorrida em 09/01/2023
[permanecendo, pois, foragido
por 542 dias, ou 01 ano, 06 meses e 02 dias]
,
o
desconto do
tempo de prisão
processual remanescente
, a partir
de

03
/12/2019,
ainda seria superior a oito anos
, considerada a condenação de 14 anos de reclusão
.

Assim, não há margem para o
abrandamento
do regime fechado de cumprimento de pena.

Por sua vez, q
uanto à
concessão de liberdade provisória durante eventuais recursos perante as
instâncias superiores
,

é certo que foram várias as situações postas pelo próprio apelante, durante o cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, que tornaram insustentável o
beneplácito
da liberdade
ambulatorial
.

Conforme mencionado anteriormente, durante o cumprimento das medidas cautelares o apelante
:

a)

permaneceu
foragido por mais de um ano
, entre a data do fato [18/11/2018] e a sua apresentação em Juízo na data de 03/12/2019, após a concessão de medidas cautelares no
habeas corpus
n. 1015235-46.2019.8.11.0000, bem como;

b)
deixou de comparecer aos atos processuais
, sendo-lhe redecretada a prisão preventiva
;

c) está sendo acusado da prática de outro homicídio qualificado, este na cidade de
Aparecida de Goiânia/GO
, ocorrido em 25/7/2020, portanto, posteriormente à prática do presente crime, crime que vitimou
Wederson
da Silva Gomes, nos autos de Ação Penal n. 5622550-58.2021.8.09.0011/TJGO [ID 265213770],

d
)
em 12/7/2021,
envolveu-se em uma troca de tiros na cidade de Ponta Porã/MS
[
IDs
135236413 a
135236417
]
,
no qual acabou sendo alvejado, além de ter descumprido, na mesma ocasião, obrigação processual de recolhimento noturno domiciliar e de proibição de frequência em bares
;

e
)
voltou a fugir do distrito da culpa

após o dia 15/7/2021
, permanecendo nessa condição
por
outros
01 ano e 06 meses, antes de ser capturado na cidade de São José/SC,
no dia 09/01/2023,
durante o cumprimento de busca domiciliar no qual
acabou sendo também preso em flagrante delito sob acusação da prática dos crimes de tráfico de droga, associação para o tráfico, e porte ilegal de
arma de fogo com numeração raspada;

e) permaneceu preso cautelarmente pelo restante da persecução penal, inclusive após a sentença condenatória.

Dentro desse cenário, é absolutamente inquestionável que o apelante representa um risco enorme para a ordem pública, bem como à aplicação
da lei penal não só pela alta probabilidade de novas incursões delitivas, diante de seu
histórico criminal posterior aos fatos, como, também
, pelo acentuado risco de nova fuga do distrito da culpa, comprometendo
o cumprimento da pena que lhe foi imposta
, o que justifica a manutenção da segregação cautelar
na forma do art. 312 do CPP
.

De outro lado, importa aclarar que o apelante respondeu a toda a instrução Menor preso cautelarmente,
mas isso
por si só, não lhe credencia o direito a responder aos demais termos da ação penal em liberdade, notadamente nas hipóteses em que
, como visto,
persiste a necessidade de prisão cautelar, tal qual verificado no caso em comento.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO – ADUZIDA POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, SOB A PERSPECTIVA DE QUE O PACIENTE NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO NO DELITO – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – QUESTÕES A SEREM ANALISADAS NO MÉRITO DA APELAÇÃO INTERPOSTA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA QUANTO À DECISÃO QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – GRAVIDADE DO DELITO FUCLCRADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A negativa ao direito de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não
transgride
o estado de inocência (princípio da não-culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constitui providência acautelatória que visa resguardar a ordem pública, mormente pela gravidade do delito, fulcrada em elementos concretos de convicção, e, inclusive, a efetividade da própria persecução penal. Ademais, considerando que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nesta fase
.
[
TJMT, HC 0150153-72.2017.8.11.0000, 2a Câmara Criminal, relator Des. Pedro Sakamoto, j. 24/01/2018, DJE 29/01/2018
.]

Sem embargo, é certo que nos presentes autos
foi expedida em favor do apelante, guia de recolhimento provisório endereçada ao Juízo da Execução Penal, com vistas a permitir a obtenção de benefícios de execução penal,
alijando qualquer possibilidade de prejuízo.

Assim,
mantenho a prisão cautelar outrora decretada
, por entender ainda presentes as razões pelas quais foi decretada.

viii
. Dispositivo.

Ante
o exposto, em parcial dissenso ao parecer,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Maroan
Fernandes Haidar Ahmed
, qualificado, apenas para o fim de:

a)
reconhecer a inidoneidade da modulação desfavorável da conduta social
, para os crimes de homicídio e porte ilegal de arma
d
e fogo de uso permitido;

b) reconhecer
bis in idem

pela

dupla consideração
do recurso que dificultou a defesa da vítima como qualificadora do homicídio
[art. 121, § 2o, IV, do CP] e ao mesmo tempo, como
agravante genérica
[art. 61, II, alínea “c”, do CP
;

c) reconhecer
bis in idem
do vetor
culpabilidade
do crime de porte ilegal
de arma de fogo, fundado
na utilização efetiva do artefato para praticar homicídio

do qual o apelante também foi condenado,

E, com efeito, reduzir, por conseguinte, a pena definitiva para os crimes para
14 anos de reclusão
, em regime inicial fechado
[ante o cometimento do crime do art. 121, § 2o, II e IV, do CP, perpetrado contra a vítima Fábio Batista de Jesus], e de
02 anos de reclusão
, e
pagamento de 10 [dez] dias-multa
[ante a prática do crime do art. 14,
caput
, da Lei Federal n. 10.826/2003].

Por consequ
ê
ncia,
reconheço e declaro a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo
, nos termos do art. 107, IV, c/c 109, V, 110 e parágrafo 1o, 115 e 119, todos do CP, mantendo-se, de outro lado, a condenação pelo crime de homicídio duplamente qualificado, à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025